Tribunal: CARF
Processo: 10314.720101/2021-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720101/2021-53
ACÓRDÃO
3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JIN D. G. COMERCIAL LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 21/09/2018
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. DOLO. CARACTERIZAÇÃO.
No caso de importação por conta e ordem ou por encomenda de terceiro
registrada como própria, o dolo é decorrente da intenção de praticar a
infração tipificada no art. 23, inciso V, do Decreto-lei no 1.455, de 1976,
caracterizada pela voluntária ocultação, na declaração de importação, do
nome do real adquirente ou encomendante da mercadoria importada.
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. MULTA ADUANEIRA. A
ocultação do real adquirente ou encomendante da mercadoria importada,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros, é punida com a multa prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-lei
no 1.455, de 1976, sempre que não puder ser aplicada a pena de
perdimento da mercadoria, em face da não localização, consumo ou
revenda desta.
RESPONSABILIDADE DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. PRÁTICA DE ATOS COM
INFRAÇÃO DE LEI. O sócio-administrador é pessoalmente responsável pelos
atos com infração à lei que pratica, ou que tolera, quando deveria evitar,
em razão do exercício do poder de gestão, responsabilidade esta que,
todavia, não afasta as pessoas jurídicas do polo passivo da obrigação
tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) não conhecer
do Recurso Voluntário interposto por JIN LIYUN, em face da revelia, e (ii) em conhecer dos
Recursos Voluntários interpostos por HAD DO BRASIL COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
Fl. 4102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
2
HAIXIA WANG e JIN D. G. COMERCIAL LTDA. Por voto de qualidade, acordam em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente, suscitada de ofício pelo relator, vencidos os conselheiros
Adriano Monte Pessoa (Relator), Gisela Pimenta Gadelha e Neiva Aparecida Baylon, que a
acolhiam, e, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, em negar
provimento aos Recursos Voluntários. Designada para redigir o voto vencedor quanto à preliminar
de prescrição intercorrente a Conselheira Renata Casorla Mascareñas.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA – Relator

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha, Renata Casorla Mascareñas, Neiva Aparecida Baylon,
Adriano Monte Pessoa, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, e por bem
relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido, conforme abaixo:
Do objeto do processo
Trata o presente processo do lançamento consubstanciado no auto de infração de
fls. 2-9, do crédito tributário referente à multa prevista no art. 23, § 3o, do Decreto-lei no 1.455, de
1976, c/c o art. 73, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.833, de 2003, e regulamentada pelo art. 689, § 1o, do
Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), perfazendo, na data da
autuação, o valor de R$ 1.354.145,44.
Do polo passivo do auto de infração
Integram o polo passivo do auto de infração em referência as seguintes pessoas: JIN
D. G. COMERCIAL LTDA., CNPJ 18.965.718/0001-88 (doravante, “JIN D. G.”); HAD DO BRASIL
Fl. 4103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
3
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ 15.621.076/0001-01 (doravante, “HAD DO
BRASIL”); ZONGMIN SUN, CPF 234.834.788-17; HAIXIA WANG, CPF 238.150.208-40; JIN LIYUN, CPF
22 4.859.018- 05; e ZHANKANG JIN, CPF 23 6.211.558-56.
Das razões da autuação
Os fatos que fundamentaram o lançamento foram descritos no Termo de
Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos TDPF-F no 08.1.95.00-2020-00338-8 (fls. 3569-3669), parte
integrante do auto de infração, a seguir sintetizado:
1. DA AÇÃO FISCAL
O presente auto de infração é o resultado de fiscalização executada junto à
empresa HAD DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
(TDPF-F
no
0816500-
2019-01035-0),
relativamente
à
informação
“Adquirente da Mercadoria” de suas importações realizadas no período de
2018 a 2019. Resulta também da diligência efetuada junto à empresa JIN D.
G. COMERCIAL LTDA (TDPF-D no 08.1.95.00-2020-00122-9), a qual foi
posteriormente convertida em fiscalização (TDPF-F no 08.1.95.00-2020-
00338-8).
2. AÇÃO FISCAL NA EMPRESA HAD DO BRASIL
Em 09/04/2020, o Termo no 01/2020 – Início de Ação Fiscal e Intimação
(DOC 1) foi lavrado com o objetivo de cientificar a HAD DO BRASIL
COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA do início do procedimento
de fiscalização objeto do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF-F) 0816500-2019-01035-0.
Neste termo foram listadas as Declarações de Importação nas quais constam
a empresa ALBATROZ DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA como
importadora e a HAD DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA como adquirente das mercadorias. Além disso, a HAD foi intimada a
apresentar no prazo de 20 (vinte) dias o que segue abaixo: [...]
[...] Dando continuidade à ação fiscal, em 28/05/2020, a fiscalização lavrou o
Termo no 02/2020 – Intimação (DOC 4) para cientificar a HAD que o Termo
de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF-F) em questão, também
consistia na auditoria das operações envolvendo mercadorias de
procedência estrangeira nas quais consta na declaração de importação a
ELLO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI como importadora e a HAD DO
BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA como adquirente da
mercadoria.
Além disso, a HAD foi intimada a apresentar no prazo de 20 (vinte) dias o
que segue abaixo: [...]
Fl. 4104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
4
Diante da falta de apresentação de diversos documentos e esclarecimentos
solicitados nos termos anteriores, a fiscalização lavrou, em 29/06/2020, o
Termo no 03/2020 – Reintimação (DOC 7), por intermédio do qual a HAD foi
reintimada, no prazo de 10 (dez) dias, a: [...]
[...]
Cumpre informar que as comunicações trocadas com a HAD nesta ação fiscal
via DTE ocorreram através do Dossiê Digital de Comunicação com o
Contribuinte no 13032.202797/2020-12, nos termos da Instrução Normativa
RFB no 1782/2018.
Das Respostas às Intimações apresentadas pelo contribuinte é possível
verificar que a HAD não apresentou qualquer correspondência comercial
referente às operações de importação fiscalizadas (documentos de
negociação e cotação de preços, instrumentos de contrato comercial e
financeiro, registros contábeis e os correspondentes documentos fiscais).
Além disso, a empresa se negou a apresentar a totalidade dos seus extratos
bancários, bem como prestar esclarecimentos sobre a sua contabilidade,
fatos que serão detalhados no quadro probatório do presente termo.
Sobre o recebimento das vendas das notas fiscais que foram listadas no
ANEXO II do Termo no 02/2020, a empresa apresentou diversas planilhas da
sua “Carteira de Cobrança” com inúmeros títulos e pagamentos pulverizados
abaixo de R$ 10.000,00 de seus clientes, mas não fez a devida correlação dos
pagamentos com as notas fiscais que emitiu.
No tocante a contabilidade da empresa, serão apresentados diversos
exemplos no quadro probatório que demonstram que a empresa apresentou
sua contabilidade com escrituração falha, sem os devidos lançamentos e se
negou a prestar qualquer esclarecimento solicitado pela Receita Federal,
mesmo após ser intimada e reintimada.
Ao não atender as intimações, bem como ao não cumprir o disposto na
legislação, a HAD não somente deixa de entregar a documentação relativa às
operações em que interveio, mas também dificulta, embaraça, impede o agir
da fiscalização tributária, prejudicando a persecução do interesse público e
beneficiando-se do cerceamento da atuação do Fisco, visto que sem os
documentos e as informações solicitadas, torna-se mais difícil verificar o
cumprimento da legislação tributária-aduaneira.
Tendo em vista o exposto, foi proposto, no Processo Administrativo Fiscal no
18130.720017/2020-19, a aplicação da sanção administrativa de cassação da
habilitação para o exercício de atividades relacionadas com o despacho
Fl. 4105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
5
aduaneiro, nos termos da Lei no 10.833, de 2003, art. 76, III, "d", com
redação dada pela Lei no 13.043, de 2014, considerando o disposto no caput
do art. 99 do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Além disso, no Processo Administrativo Fiscal no 18130.720016/2020-74, foi
aplicada a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelas infrações
previstas no DecretoLei no 37, de 1966, art. 107, IV, "c" (com redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003).
No decorrer da ação fiscal, foram também coletados os extratos das
Declarações de Importação (DIs) objeto desta ação fiscal (DOC 10), planilha
contendo dados das declarações de importações extraídos do sistema
Sistema Integrado de Comércio Exterior pelo sistema DW Aduaneiro
(TABELA 01), dados das notas fiscais emitidas pela HAD via sistema Sped,
além de informações dos sistemas de cadastro de pessoas físicas e jurídicas.
3. AÇÃO FISCAL NA EMPRESA JIN D. G.
A ação fiscal amparada pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal –
Diligência (TDPF-D) no 08.1.95.00-2020-00122-9 foi iniciada com a tomada
de ciência pela diligenciada (JIN D. G. COMERCIAL LTDA) do Termo no
01/2020 – Início de Diligência Fiscal e Intimação (DOC 11) em 13/10/2020
(DOC 12).
As comunicações trocadas com a JIN D. G. COMERCIAL LTDA nesta ação
fiscal ocorreram através do Dossiê Digital de Comunicação com o
Contribuinte no 13032.546577/2020-90, nos termos da Instrução Normativa
RFB no 1782/2018.
Em resumo, o Termo citado acima cientificava a contribuinte do início do
procedimento de diligência, cujo escopo consistia na coleta de
documentação e informações para auditoria das operações envolvendo
mercadorias de procedência estrangeira importadas pela HAD DO BRASIL
COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e revendidas para a JIN D. G.
COMERCIAL LTDA, bem como intimava, no prazo de 20 (vinte) dias, a
contribuinte a: [...] [...]
No documento juntado, a peticionante informou que responde a um
processo criminal no qual foi apreendido todos os documentos e
computadores da empresa, desta forma solicitou pela suspensão da
fiscalização e esclarecimentos, visto que, segundo a empresa, só poderá
apresentar o solicitado pela Receita após a devolução, pela Polícia Federal,
dos documentos e computadores.
Fl. 4106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
6
Para comprovar a alegação, juntou também um documento denominado
Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação IPI no 077/2018-SR/PR/PE
(Processo no 0803031- 18.2018.4.05.8300).
Tendo em vista a falta de previsão legal para a suspensão da fiscalização
solicitada pelo contribuinte, a Receita Federal lavrou o Termo no 02/2020 –
Reintimação (DOC 14) por intermédio do qual a empresa foi reintimada a:
[...] [...]
A JIN D. G. teve ciência do referido termo em 13/11/2020 (DOC 15), e
apresentou resposta à intimação em 17/11/2020 (DOC 16).
No documento apresentado a empresa informou que, conforme
demonstrado anteriormente, a contribuinte é parte nos autos da ação n.
0809940- 08.2020.4.05.8300 em trâmite junto à Justiça Federal de
Pernambuco, sendo certo que, foram apreendidos todos os documentos e
computadores da empresa peticionante. Além disso, apresentou os atos
constitutivos da empresa fiscalizada, bem como os documentos de
identificação dos sócios.
No tocante aos outros documentos exigidos pela intimação, informou que a
documentação exigida só poderá ser fornecida à Receita Federal quando
ocorrer a devolução dos objetos pela Polícia Federal.
Cumpre informar que, até o momento, os documentos ainda não foram
apresentados pela fiscalizada.
No dia 21/12/2020, foi enviado para ciência da JIN D. G. o Termo no 03/2020
– Início do Procedimento de Fiscalização (DOC 17), o qual cientificou a
empresa em 28/12/2020 (DOC 18) do encerramento do procedimento de
diligência (TDPF-D no 08.1.95.00-2020- 00122-9), bem como do início do
procedimento de fiscalização (TDPF-F no 08.1.95.00- 2020-00338-8).
4. RESUMO DAS MODALIDADES DE IMPORTAÇÃO E APLICAÇÃO AO CASO
CONCRETO
Fl. 4107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
7
O quadro a seguir é um resumo dos dispositivos legais vigentes à época dos
fatos e seus reflexos nas três modalidades de importação possíveis:

A obrigação de o importador informar na declaração de importação
(documento eletrônico) quem é o adquirente da mercadoria está patente
tanto no art. 5o da IN RFB no 1861/2018 quanto no art. 3o da IN SRF
225/2002 (a qual foi revogada pela IN RFB no 1861/2018).
O importador deve selecionar “Importação por conta e ordem” e informar o
número de inscrição no CNPJ do adquirente.
Nos casos analisados nesta fiscalização, as mercadorias importadas tiveram
como real destinatário a JIN D. G., assim sendo, o importador deveria ter
identificado corretamente o real adquirente da mercadoria no registro da DI.
A modalidade de importação utilizada nas operações em questão foi a
modalidade por conta em ordem de terceiros. No entanto em nenhuma
dessas operações fizeram constar o nome do real adquirente JIN D. G.
Da forma como foi feito, a HAD constou como Adquirente da Mercadoria das
importações fiscalizadas.
Fl. 4108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
8
Ao constar na DI como adquirente das mercadorias importadas implica que a
HAD está declarando ao Fisco que essas mercadorias são para ela própria,
que irá oferecê-las no mercado interno, em ampla concorrência, para quem
quiser comprar. As operações não teriam como beneficiários outras pessoas
já conhecidas, e sim, a própria HAD, que iria comercializá-las após
nacionalização.
Porém, na presente fiscalização comprova-se que as operações da HAD em
nada se assemelham ao tipo de operação declarado.
Como exemplo, abaixo segue um dos cabeçalhos de uma DI, na qual a
empresa real adquirente, JIN D. G., foi ocultada.

No exemplo demonstrado verifica-se que não foi identificado corretamente
no registro da DI a real adquirente da mercadoria, ocasionando dessa
maneira a ocultação do sujeito passivo, infração que será detalhada no
próximo tópico.
5. DO TIPO DE INFRAÇÃO: OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
A configuração da interposição fraudulenta pode se dar tanto com a
identificação do interponente (real beneficiário da operação), como também
nas situações em que, não havendo esta identificação, o importador não
comprova a origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados nas operações (interposição por presunção).
Assim, o § 2o do dispositivo acima reproduzido aponta apenas uma das
hipóteses de interposição, qual seja, a interposição presumida pela
insuficiência patrimonial. Saliente-se que o caso concreto não se refere à
interposição presumida, mas à simulação tendente a ocultar o real
beneficiário das mercadorias estrangeiras, aquele, de fato, interessado na
importação destas mercadorias.
Fl. 4109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
9
A ocultação do real adquirente é artifício empregado para afastar obrigações
tributárias principais e acessórias, quais sejam:
a) não figurar como contribuinte “equiparado a industrial” e evitar a
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados nas operações
subsequentes;
b) não se submeter a procedimentos fiscais de habilitação para atuar no
comércio exterior;
c) burlar o limite da pequena monta no caso de pessoa habilitada a operar
na modalidade simplificada;
d) não se submeter a controles administrativos dos órgãos públicos
intervenientes nas operações de comércio exterior;
e) praticar o subfaturamento ou a subvaloração nas importações, expondo
apenas a pessoa intermediária e não o real adquirente das mercadorias,
entre outros.
Além disso, o uso de interposta pessoa interfere na avaliação do risco da
operação, mensurada em função do perfil e histórico cadastral dos
intervenientes aduaneiros envolvidos.
Como se observa, a legislação pertinente demonstra uma preocupação que
vai além do simples recolhimento de tributos no momento do registro da
declaração de importação.
6. DA CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO
A infração “ocultação do sujeito passivo” se configura quando uma
declaração de importação é registrada no Siscomex em nome de pessoa que
não é a real responsável pelo ingresso da mercadoria em território nacional,
no caso de importação direta. No caso de importação por conta e ordem ou
por encomenda, a ocultação se dá quando o importador por conta e ordem
ou por encomenda não informa o real adquirente ou encomendante no
campo próprio da declaração.
Ademais, o tipo infracional do inciso V do artigo 23 do Decreto-Lei no
1.455/1976 prevê que a ocultação seja praticada “mediante fraude ou
simulação”. Pois bem. O Código Civil brasileiro traz a definição de simulação
em seu artigo 167:
Lei no 10.406/2002 – Código Civil
“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
Fl. 4110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
10
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas
daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não
verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-
datados.” A declaração não verdadeira mencionada no inciso II do §
1o do artigo 167 da Lei no 10.406/2002 é, no caso concreto, a
informação, em todas as declarações de importação, que a HAD era a
adquirente nas operações de comércio exterior, quando na realidade
era a empresa ocultada JIN D. G.
Além disso, o negócio jurídico de compra e venda com o exportador,
plasmado na fatura comercial, está eivado pela simulação, na medida em
que aparentemente confere direito a determinada pessoa (HAD) quando
deveria conferir a outra (JIN D. G.), nos termos do artigo 167 da Lei no
10.406, de 2002, o Código Civil brasileiro.
7. DA EMPRESA JIN D. G.
A empresa JIN D. G. COMERCIAL LTDA, CNPJ no 18.965.718/0001-88, foi
aberta em 27/09/2013, tem como descrição da atividade econômica
principal: “Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança”
[...]
O Capital social da empresa é de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), o seu
endereço constante no cadastro CNPJ é R ORIENTE, 239, BRAS, SÃO
PAULO/SP, CEP 03.016-001.
A natureza jurídica da JIN D. G. é de Sociedade Empresária Limitada e ela
possui em sua Relação de Sócios/Dirigentes: JIN LIYUN, CPF: 224.859.018-05,
Sócio administrador com 50% de Participação Social, e ZHANKANG JIN, CPF:
236.211.558-56, Sócio administrador com 50% de Participação Social.
A empresa nunca foi habilitada a operar no comércio exterior.
Das informações apresentadas destaca-se que a descrição das atividades
econômicas, bem como a foto da empresa JIN D. G. estão de acordo com
ramo de atividade das mercadorias importadas nas operações de comércio
exterior em questão (vestuário e seus acessórios).
Por fim, é importante informar que a JIN D. G. já foi autuada pela Receita
Federal em procedimento de fiscalização que tinha como objetivo verificar a
ocorrência de ocultação do sujeito passivo e/ou a interposição fraudulenta
Fl. 4111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
11
de terceiros em operações de comércio exterior, conforme foi possível
constatar no processo no 15444.720083/2019-23.
8. DA EMPRESA HAD DO BRASIL
A empresa HAD DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,
CNPJ no 15.621.076/0001-01, foi aberta em 19/04/2012, tem como
descrição da atividade econômica principal “Comércio atacadista de artigos
do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança”
[...]
O Capital social da empresa é de R$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil
reais) e o seu endereço constante no cadastro CNPJ no início da fiscalização
era R DOUTOR RICARDO GONCALVES, 97, BRAS, SÃO PAULO/SP, CEP 03.012-
040.
[...]
É importante informar a HAD não conseguiu comprovar a efetiva
integralização de seu capital social. Seu Capital Social efetivamente
integralizado, segundo o próprio contribuinte, é de apenas R$ 162.000,00,
conforme será detalhado no decorrer deste termo.
O quadro societário no início da fiscalização era constituído pelo Sócio
Administrador ZONGMIN SUN e pela Sócia Administradora HAIXIA WANG.
Apesar disso, no dia 24/11/2020, consta nos sistemas da RFB a retirada da
Sra. HAIXIA WANG da Relação de Sócios/Dirigentes da empresa HAD.
[...]
A HAD conseguiu, sob a égide da IN RFB no 1.603/2015, em 10/02/2016,
habilitação para operar no comércio exterior na submodalidade EXPRESSA
(ATÉ US$ 50.000).
Em 19/08/2017, a empresa teve uma suspensão automática de sua
habilitação por inatividade da empresa no comércio exterior de acordo com
as regras estabelecidas para o descredenciamento.
Em 20/04/2018, a HAD teve seu pedido de habilitação no SISCOMEX
deferido na submodalidade ilimitada, com estimativa de capacidade
financeira em US$ 259.814,23, conforme IN RFB no 1603/2015.
[...]
Sobre a HAD, também é importante citar que ela possui uma filial em VILA
VELHA/ES, no endereço STEFANO CRIVILIN 12 SALA 12-C.
[...]
Fl. 4112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
12
Conforme será mais bem detalhado no decorrer deste termo, a HAD por
possuir sua habilitação ilimitada na época das importações fiscalizadas,
atuou como mera cedente do nome para a JIN D. G., bem como para outros
“reais adquirentes ocultos”.
9. DO QUADRO PROBATÓRIO
O quadro probatório detalhado neste tópico aponta para a comprovação de
que as importações dos vestuários e seus acessórios das Declarações de
Importação relacionadas na TABELA 01 em anexo, tinham como real
destinatário (beneficiário/adquirente) a empresa JIN D. G.
As provas demonstram que a JIN D. G. permaneceu oculta na relação com o
Fisco e excluída do controle aduaneiro, uma vez que a HAD constou nas DIs
fiscalizadas como adquirente.
A seguir serão apresentadas tais evidências, não obstante, algumas já terem
sido relatadas no decorrer deste auto.
9.1 VOLUME DE IMPORTAÇÃO X CAPACIDADE OPERACIONAL DA HAD
O primeiro aspecto a ser destacado é o volume de importação que a HAD
consta como adquirente na DI no período fiscalizado (2018 e 2019).
[...]
É possível verificar que foram importadas mercadorias classificadas em
diversos segmentos: plásticos, obras de couro, vestuário, calçados, chapéus,
guarda-chuvas e até mesmo reatores nucl., caldeiras, instrum. mecânicos,
máquinas, aparelhos e materiais elétricos, móveis, mobiliário médico-
cirúrgico, colchões e almofadas.
Por sua vez, a tabela abaixo demonstra o volume importado pela matriz e
pela filial da HAD entre 2018 e 2019 (Importações nas quais constaram como
adquirente).

Observa-se que as mercadorias importadas (classificadas em diversos
Capítulos NCM) pertencem a ramos diferentes de atividade. Tal diversidade
de mercadorias, bem como o grande volume de importação, é incompatível
com a estrutura organizacional e a capacidade operacional da HAD.

Fl. 4113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
13
Destaca-se que esse tipo de atuação é característico de empresas que
importam para terceiros, uma vez que é improvável uma empresa sem uma
estrutura organizacional bem definida e qualificada deter expertise para
negociar no exterior e no mercado interno mercadorias de ramos diversos.
É importante relembrar que a HAD, em 20/04/2018 teve seu pedido de
habilitação no SISCOMEX deferido na submodalidade ilimitada, com
estimativa de capacidade financeira em US$ 259.814,23, conforme IN RFB no
1603/2015. Enquanto isso, importou em 2018 e 2019 o volume total de R$
25.053.811,38.
[...]
Esta incompatibilidade operacional pode ser verificada em consulta às GFIPs
(Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social) da empresa no período fiscalizado.
Constatou-se o envio de GFIP pela filial da HAD apenas na competência
08/2018.
Destaca-se abaixo o fato de constar a informação “SEM MOVIMENTO” no
campo relativo ao nome do trabalhador.

Ora, uma empresa que é adquirente não precisa apenas de pessoal para
administrar as transações e logísticas no comércio exterior, mas também
necessita de uma equipe de vendas.
Fl. 4114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
14
A incompatibilidade torna-se evidente visto que a HAD vem se declarando
adquirente em um volume altíssimo de importação de diversas mercadorias
(R$ 18.376.274,59 nos quais a filial consta como adquirente em 2018 e
2019). Considera-se improvável que uma filial sem funcionários seja capaz
de desempenhar todas as funções da operação do negócio.
Tais fatos demonstram que a filial constituída pela fiscalizada parece existir
só no papel. A filial do ES funciona supostamente em uma sala comercial
sem funcionário algum.
Ressalta-se que esta incompatibilidade (diversidade/volume importação x
capacidade operacional) é uma característica presente em empresas
utilizadas para ocultação do real adquirente de uma importação.
Para confirmar a incompatibilidade citada, segue abaixo uma análise com os
dados retirados da e-Financeira (informações relativas às operações
financeiras de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil prestadas
pelas instituições financeiras).
A tabela a seguir é uma estimativa do total de créditos de “origem externa”
ao fiscalizado.

É possível verificar, que a movimentação financeira da filial da HAD (CNPJ
15.621.076/0002-92) é bem inferior ao volume de importações em que este
estabelecimento constou como adquirente das mercadorias em DIs (2018 a
2019), que ultrapassou 18 milhões de reais.
No entanto, a maior incompatibilidade se encontra nas operações de câmbio
informadas na e-Financeira.
O demonstrativo abaixo é um indício de que o valor total de câmbio é
incompatível com o montante de importações, já que as compras de moedas
estrangeiras da HAD (matriz e filial) informadas na e-Financeira foram de
cerca de 9,4 milhões (2018 a 2020), num contexto em que foram importados
mais de 25 milhões de reais quando consideramos a soma do montante
importado pela matriz e pela filial (2018 a 2019).
Fl. 4115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
15

Especificamente em relação as DIs que foram importadas por conta em
ordem na qual constam a ALBATROZ DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA
como importadora e a HAD DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA como adquirente, é importante destacar que, até o
momento, a HAD apresentou apenas os três contratos de câmbios
relacionados abaixo:
Fl. 4116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
16

As importações fiscalizadas que constam a HAD como adquirente e a
ALBATROZ como importadora possuem valor aduaneiro elevado e apenas
para três delas foram apresentados contratos de câmbio.
Mais uma vez é notória a existência de incompatibilidades na empresa
fiscalizada. Dessa vez entre o volume importado e o câmbio efetivamente
fechado pela HAD. Em uma operação regular de comércio exterior deveria
existir a comprovação da totalidade dos câmbios remetidos ao exportador
pelo real adquirente.
Ressalta-se que a não apresentação dos Contratos de Câmbio implica na não
comprovação da efetiva transferência dos recursos empregados em
operações de comércio exterior e, por si só, tipifica a interposição
Fl. 4117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
17
fraudulenta presumida, nos termos do § 2o do Art. 23 do Decreto-Lei no
1.455/76, c/c inciso V do mesmo artigo, acarretando a aplicação da pena de
perdimento das mercadorias ou aplicação de multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias, conforme ditam os §§ 1o e 3o do mesmo artigo.
No entanto, na busca da verdade material dos fatos, esta fiscalização
procedeu com a análise da documentação disponibilizada, conforme
descrito no decorrer deste Termo de Verificação Fiscal.
Cumpre destacar que os indícios demonstrados no presente tópico
corroboram a afirmação da fiscalização de que os reais adquirentes nas
operações de comércio exterior fiscalizadas foram ocultados do fisco nas
importações.
A HAD não apresentou à fiscalização documentos que comprovem a
totalidade do fechamento de câmbio relativo às operações de importação,
logo a efetiva transferência dos recursos empregados nas referidas
operações de comércio exterior não foi comprovada.
Soma-se a tais indícios o fato de que, conforme resposta apresentada pelo
contribuinte, a empresa apenas integralizou a importância de R$ 162.000,00
(cento e sessenta e dois mil reais), não havendo mais valores integralizados
até a presente data.

Da resposta apresentada pelo contribuinte é possível afirmar que, até a
presente data, a HAD não comprovou a efetiva integralização da totalidade
de seu Capital Social.
Além disso, destaca-se que a informação constante na Ficha Cadastral
Completa da JUCESP (DOC 19) de que a HAD teve seu Capital Social alterado
para R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) em 18/03/2015 e,
posteriormente, para R$ 650.000,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)
Fl. 4118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
18
em 02/10/2015 não reflete a realidade dos fatos. Alia-se a isto a falta de
capacidade econômico-financeira dos sócios.
Verifica-se abaixo que os rendimentos declarados em DIRPF pelo Sr.
Zongmin e pela Sra. Haixia, sócios administradores da HAD no período
fiscalizado, são incompatíveis com o perfil empresarial de quem atua no
comércio exterior com um altíssimo volume de importação.

Fl. 4119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
19

Tais fatos reforçam a afirmação da fiscalização em relação a capacidade
operacional da HAD DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA.
Trata-se de uma empresa com uma filial sem funcionários registrados em
GFIP, que aparentemente só existe no papel, bem como uma empresa que
não comprova a efetiva integralização de seu capital social. Seu Capital
Social efetivamente integralizado, segundo o próprio contribuinte, é de
apenas R$ 162.000,00.
Enquanto isso, a HAD consta como adquirente de mercadorias importadas
em 2018 e 2019 de um volume total de R$ 25.053.811,38, o que demonstra
uma total incoerência entre sua capacidade operacional e o volume
importado.
Apesar do alto volume de importações que a HAD consta como adquirente,
a empresa e seus sócios não dispõem de patrimônio e capacidade financeira
(origem comprovada dos recursos) para sustentar suas operações próprias
no comércio exterior o que evidencia que tais operações são suportadas
financeiramente por terceiros ocultos.
Além disso, a diversidade de mercadorias importadas, bem como o grande
volume de importação sem a devida comprovação dos contratos de câmbio
utilizados nestas operações reforçam a afirmação de que a HAD cedeu seu
nome para outras empresas nas importações fiscalizadas de mercadorias
descritas em resumo como “vestuários e seus acessórios”.
9.2 DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS E DAS OMISSÕES DE
LANÇAMENTOS NA CONTABILIDADE
Em procedimentos de fiscalização que tem como objetivo verificar a
ocorrência da ocultação do sujeito passivo e/ou a interposição fraudulenta
de terceiros é de extrema importância que o contribuinte comprove a
origem, a disponibilidade e a transferência dos recursos empregados nas
operações de comércio exterior.
No curso da ação fiscal, a HAD foi intimada e reintimada a, entre outros,
apresentar os extratos bancários de todas as suas contas bancárias nos anos
de 2018 e 2019, bem como a esclarecer o modo que contabilizava suas
operações de importação, quais e em qual momento as contas contábeis
eram debitadas/creditadas.
Diante da falta de apresentação de correspondência comercial (documentos
de negociação e cotação de preços), de instrumentos de contrato comercial,
Fl. 4120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
20
financeiro e cambial, a fiscalização entendeu ser necessário que a fiscalizada
apresentasse seus extratos bancários nos anos de 2018 e 2019, bem como
esclarecesse o modo que contabilizava suas operações de importação.
Em resposta, a autuada informou que “não está obrigada por lei a
apresentar os extratos de todas as contas no período requerido”, bem como
afirmou que “a contabilidade é feita nos termos da legislação vigente, tão
logo, fica a cargo da fiscalização requerer e realizar a análise dos
documentos contábeis, fazendo o juízo que entender, demonstrando, caso
haja, as inconsistências encontradas, devendo tomar as medidas necessárias
que a lei estabelecer”.
Em uma análise da contabilidade digital apresentada pela HAD por
intermédio do SPED, a fiscalização não conseguiu identificar o lançamento
de diversas operações de importações nos registros contábeis da autuada.
Como exemplo é possível citar que não foi encontrado lançamento no
“Diário geral” da matriz da HAD no ano de 2018 que tenha em seu histórico
o nome da importadora ALBATROZ (uma das importadoras constante nas DIs
por conta e ordem das operações fiscalizadas).
Tal fato se repete, quando pesquisamos o nome do real destinatário em
questão “JIN D” nos Lançamentos Diários do ano de 2018 da matriz da HAD.
O não lançamento contábil de todas as operações comprova por si só que a
contabilidade não é fiel à realidade.
Por este motivo, os esclarecimentos solicitados pela fiscalização ao
contribuinte nas intimações, bem como a solicitação da apresentação dos
correspondentes documentos fiscais, seriam extremamente úteis na
tentativa de explicar o “modus operandi” da HAD.
Apesar disso, o contribuinte se negou a atender o pedido de esclarecimentos
da Receita Federal.
Em uma análise dos extratos parciais apresentados pelo contribuinte foi
possível verificar que muitos deles não constam sequer o
destinatário/remetente das operações. Além disso, verificou-se que o
contribuinte também não faz corretamente o lançamento contábil da sua
movimentação financeira.
Segue abaixo um exemplo de trechos do extrato do Bradesco da Ag. 1511,
CC 0005296- 5, da HAD DO BRASIL COMERCIO IMP E EXPORTACAO, CNPJ
015.621.076/0002-92:
Fl. 4121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
21

É possível verificar diversas entradas de recursos com a descrição “DEPOS
ENTRE AGS CHEQUE – O PROPRIO FAVORECIDO” e “DEPOS ENTRE AGS
DINHEIRO – O PROPRIO FAVORECIDO”, nos quais não fica claro qual a
Fl. 4122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
22
origem destes recursos (qual foi o fato gerador e a motivação da entrada
desses recursos nas contas da empresa).
Destaca-se, que a possível existência de depósitos, aportes, saques ou
qualquer outro instrumento de transferência de recursos em espécie é uma
atipicidade em relação à atividade econômica da HAD.
Como exemplo, ao verificar os Lançamentos Diários da matriz da HAD é
possível constatar que só foram registradas duas operações de vendas de
mercadorias no dia 14/09/2018 e nenhuma delas se refere aos depósitos
demonstrados na imagem abaixo (R$ 110.000,00 e R$ 120.000,00).

O mesmo acontece ao verificar a contabilidade da filial da HAD (apresentada
após a aplicação dos autos de embaraço à fiscalização). Não há nenhum
lançamento entre os dias 31/08/2018 e 21/09/2018. A HAD foi até mesmo
intimada a apresentar planilha que explicasse os créditos e débitos lançados
em suas contas bancárias nos anos de 2018 e 2019, tendo em vista que em
parte dos extratos apresentados não existe a identificação do
remetente/destinatário da operação, bem como apresentar documentos
que atestem tais informações (DOCs 1, 4 e 7).
Os documentos auxiliariam a fiscalização a verificar a origem lícita, bem
como verificar a motivação das entradas e saídas de recursos nas contas da
HAD, visto que não há essa informação nos extratos, nem mesmo na
contabilidade da fiscalizada, no entanto a autuada se negou a cumprir tal
intimação. Tal esclarecimento seria essencial para a fiscalização entender o
modelo de operação da autuada.
No exemplo a seguir, verifica-se diversas transferências, no dia 20/09/2018,
para a importadora ALBATROZ, no extrato do Bradesco da Ag. 1511, CC
0005296-5, da HAD DO BRASIL COMERCIO IMP E EXPORTACAO, CNPJ
015.621.076/0002-92:
Fl. 4123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
23

Abaixo verifica-se uma transferência da HAD, no dia 21/09/2018, para a
importadora ALBATROZ, no extrato do Bradesco da Ag. 1511, CC 0005296-5,
da HAD DO BRASIL COMERCIO IMP E EXPORTACAO, CNPJ 015.621.076/0002-
92.

O mesmo acontece no dia 28/09/2018, dessa vez uma transferência de R$
500.000,00 e uma de R$ 300.000,00.

Tais transferências, no entendimento da fiscalização, ficaram sem a devida
comprovação da origem dos recursos.
Além disso, a conta do Bradesco da Ag. 1511, CC 0005296-5, da HAD DO
BRASIL COMERCIO IMP E EXPORTACAO, CNPJ 015.621.076/0002-92 sequer
existe na contabilidade de sua filial de CNPJ 015.621.076/0002-92:
Todo o exposto até o momento demonstra claramente que não existem
registros contábeis de nenhuma das volumosas transferências da conta do
Bradesco para a importadora constante nas DIs (Albatroz).
Dando continuidade à análise dos extratos parciais apresentados pelo
contribuinte, bem como da sua contabilidade, o exemplo abaixo, por sua
vez, demonstra no extrato do Banco do Brasil, Agência 303-4, Conta corrente
44923-7, da HAD, uma TED no valor de R$ 99.999,90, uma TED no valor de
R$ 4.080,00 e uma cobrança no valor de R$ 8.275,93 no dia 12/09/2018:

Ao verificar os Lançamentos Diários da matriz da HAD é possível constatar
mais uma vez que não houve qualquer lançamento a respeito desses
recursos no dias 12/09/2018.
Fl. 4124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
24

O mesmo acontece ao verificar a contabilidade da filial da HAD (apresentada
após a aplicação dos autos de embaraço à fiscalização). Relembre-se que
não há nenhum lançamento entre os dias 31/08/2018 e 21/09/2018.

Tais exemplos demonstram que a empresa apresentou sua contabilidade
com escrituração falha, sem os devidos lançamentos e se negou a prestar
qualquer esclarecimento solicitado pela Receita Federal, apenas afirmando
que “a contabilidade é feita nos termos da legislação vigente, tão logo, fica a
cargo da fiscalização requerer e realizar a análise dos documentos contábeis,
fazendo o juízo que entender, demonstrando, caso haja, as inconsistências
encontradas, devendo tomar as medidas necessárias que a lei estabelecer”.
Destaca-se, por fim, que a fiscalização também não conseguiu realizar a
conciliação bancária dos extratos parciais apresentados com a contabilidade
da HAD.
As figuras abaixo demonstram que a HAD não informou qualquer banco na
contabilidade de sua matriz em 2018 e informou apenas a conta do Banestes
na contabilidade de sua filial em 2018:

Fl. 4125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
25

A conduta do contribuinte revela a sua intenção clara de omitir informações
extremamente importantes para o fisco, tanto pelo fato de não atender as
intimações da fiscalização (para apresentação de documentos e
esclarecimentos), quanto pelo fato de omitir reiteradamente lançamentos
contábeis.
Diante de tais fatos são patentes as falhas existentes nos registros contábeis
da empresa. Ao não cumprir o disposto na lei, não somente deixou de
entregar a documentação relativa às operações em que interveio, mas
também dificultou o trabalho da Receita Federal, visto que, sem os
documentos e sem os devidos lançamentos contábeis (ou os
esclarecimentos solicitados), torna-se muito mais difícil verificar o
cumprimento da legislação tributária-aduaneira.
Além disso, a grande movimentação de recursos não contabilizados pela
empresa leva a conclusão da existência de “Caixa Dois”, bem como é prova
de que os recursos utilizados nas operações de comércio exterior e na
própria operação da empresa são de origem não comprovada.
Ficou demonstrado desta maneira que os documentos apresentados pela
HAD, bem como os seus registros contábeis não conseguem atestar de
forma clara a origem (a motivação, o fato gerador) da entrada dos recursos
utilizados em suas operações de comércio exterior, ou seja, a origem dos
recursos permanece desconhecida.
9.3 DA CONTABILIDADE APRESENTADA NO CURSO DO PROCEDIMENTO
FISCAL
Ao analisar a contabilidade apresentada pela filial da HAD após a aplicação
dos autos de infração de embaraço de fiscalização, ainda não é possível
Fl. 4126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
26
identificar o lançamento de todas as operações da empresa em seus
registros contábeis.
Conforme já demonstrado no tópico anterior, existem diversas entradas de
recursos nas contas da empresa entre os dias 31/08/2018 e 21/09/2018, no
entanto não há nenhum lançamento na contabilidade no mesmo período.

Além disso, é possível citar que não foram encontrados lançamentos, no
“Diário geral” da empresa, no ano de 2018, de diversas notas fiscais de saída
das mercadorias importadas para as ocultadas. Um exemplo é a nota fiscal
número 14 emitida pela HAD no dia 26/09/2018 para a JIN D. G.

Verifica-se abaixo que ela não consta na contabilidade apresentada pela
empresa:

Conforme é possível constatar nos Lançamentos Diários da filial da HAD, não
há qualquer menção à nota fiscal citada. Verifica-se ainda que nem mesmo
existe um lançamento contábil no dia 26/09/2018.
Fl. 4127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
27
Este fato se repete para a Nota Fiscal número 139 emitida no dia
06/12/2018 pela HAD para a ocultada (JIN D. G.).
Outro ponto que chama a atenção são os primeiros lançamentos diários
constantes na contabilidade de 2018 da filial.

Conforme já demonstrado, o primeiro lançamento é do dia 31/08/2018 e o
próximo ocorre somente em 21/09/2018, demonstrando uma lacuna de
diversos dias nos lançamentos diários da filial da fiscalizada.
As diversas entradas de recursos entre 14/09/2018 e 20/09/2018 com a
descrição “DEPOS ENTRE AGS CHEQUE – O PROPRIO FAVORECIDO” e
“DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO – O PROPRIO FAVORECIDO” na conta do
Bradesco, demonstradas no tópico anterior, não possuem comprovação da
sua origem (qual foi o fato gerador e a motivação da entrada desses recursos
nas contas da empresa), bem como não possuem registros contábeis.
Além disso, no período demonstrado na imagem acima é possível verificar
diversos lançamentos na conta “Estoque de Mercadorias” referente a notas
fiscais das importadoras Albatroz e Premiere, no entanto a contabilidade
não deixa claro como ocorreu o pagamento dessas notas fiscais. Não existem
lançamentos nas contas “CAIXA” ou “BANCO”.
Nos casos da importadora Albatroz, a contrapartida da conta Estoque de
Mercadorias é a conta Fornecedor “Albatroz Distribuição”:
D – Estoque de Mercadorias Importadas – Filial ES
C- Albatroz Distribuicao
Fl. 4128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
28
Especificamente sobre a conta Fornecedor “Albatroz Distribuição” destaca-
se que o último lançamento de 2018 ocorre em 21/12/2018 conforme é
possível verificar na figura abaixo:

Um fato que chama a atenção é que o Saldo dessa conta é de R$
10.003.637,09 no final de 2018. Tal saldo demonstra que a HAD não
contabiliza a totalidade do pagamento do “passivo adquirido” durante o ano
de 2018, visto que a empresa finaliza o ano de 2018 com o saldo na conta do
Fornecedor “Albatroz Distribuicao” no valor de R$ 10.003.637,09.
Apesar de constar alguns pagamentos utilizando a conta do Banestes na
contabilidade da HAD, não foram encontrados os lançamentos contábeis da
totalidade dos pagamentos feitos pela HAD à Albatroz.
A situação descrita acima permanece em 2019 conforme é possível verificar
na figura abaixo:

O último lançamento de 2019 na conta do Fornecedor “Albatroz
Distribuicao” é realizado no dia 26/11/2019 e neste lançamento é possível
verificar que o Saldo dessa conta no final de 2019 é de R$ 9.560.585,91.
Não seria coerente afirmar que a HAD permanece com uma dívida “eterna”
com a importadora durante o ano de 2018 e de 2019 de cerca de 10 milhões
de reais em cada ano. Trata-se de uma situação claramente insustentável.
Tal fato é um forte indício de que houve, sim, pagamento a esse importador,
mas que esse pagamento foi realizado com a utilização de recursos não
contabilizados pela HAD o que configura a existência de “Caixa Dois”.
Conforme já demonstrado, ao verificar o extrato do Bradesco da Ag. 1511,
CC 0005296- 5, da HAD DO BRASIL COMERCIO IMP E EXPORTACAO, CNPJ
Fl. 4129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
29
015.621.076/0002-92, é possível constatar diversas transferências para a
ALBATROZ as quais não foram contabilizadas.

As transferências demonstradas acima confirmam que houve pagamentos à
importadora ALBATROZ utilizando a conta do Bradesco, mas que esses
pagamentos foram realizados com a utilização de recursos não
contabilizados pela HAD. A planilha apresentada pela HAD em resposta à
intimação confirma tal fato:

A utilização de recursos não contabilizados corroboram o que a fiscalização
vem afirmando neste termo. A HAD não consegue realizar a efetiva
comprovação da origem dos recursos utilizados em suas operações de
comércio exterior, fato esse que confirma que tais operações são na verdade
suportados por terceiros ocultos aos controles do fisco e que são os reais
adquirentes das mercadorias importadas.
Fl. 4130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
30
Relembre-se que a HAD foi intimada e reintimada a esclarecer o modo que
contabilizava suas operações de importação, esclarecer quais e em qual
momento as contas contábeis eram debitadas/creditadas, no entanto
permaneceu silente sobre qualquer esclarecimento.
Apenas afirmou que “a contabilidade é feita nos termos da legislação
vigente, tão logo, fica a cargo da fiscalização requerer e realizar a análise dos
documentos contábeis, fazendo o juízo que entender, demonstrando, caso
haja, as inconsistências encontradas, devendo tomar as medidas necessárias
que a lei estabelecer”.
No tocante ao recebimento dos seus clientes, a contabilidade da HAD
apenas apresenta em alguns casos o lançamento em uma conta denominada
“Clientes Diversos” com o histórico “Valor NF no diversos” sem dar qualquer
detalhamento sobre as operações:

Diante dos exemplos da falta de lançamentos contábeis de diversas
operações expostas neste termo, é possível novamente afirmar que a
contabilidade apresentada pela HAD não é fiel à realidade dos fatos.
Tais exemplos demonstram que a empresa apresentou sua contabilidade
com escrituração falha, sem os devidos lançamentos e se negou a prestar
qualquer esclarecimento solicitado pela Receita Federal, mesmo após ser
intimada e reintimada.
9.4 DA ANÁLISE DA DISPONIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
Passemos agora a analisar os documentos apresentados pela HAD em
resposta à intimação sobre a disponibilidade e transferência de recursos.
Segue abaixo a tabela apresentada pelo contribuinte a respeito da
transferência de recursos em relação a cada Declaração de Importação nas
quais consta a ALBATROZ como importadora e a HAD como adquirente:
Fl. 4131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
31

Por sua vez, abaixo segue Declarações de Importações nas quais verificou-se
que a JIN D. G. foi a real adquirente de parte dos itens importados:

Em uma comparação rápida entre as duas tabelas é possível verificar que a
HAD não informou na tabela a disponibilidade e transferência de recursos
relativo às despesas de importação das DIs em destaque (18/20141758 e
18/20916296).
Considerando ainda que dois dos poucos contratos de câmbio apresentados
pela HAD tiveram como “cliente” constante no contrato a ALBATROZ, seria
esperado que a HAD também transferisse os recursos relativo ao pagamento
do câmbio para essas importações (DOCs 3, 6 e 9).
Especificamente no tocante à DI 19/0330131-0 é possível verificar que no
dia 20/02/2019 a HAD fez uma transferência no valor de R$ 240.000,00 para
a ALBATROZ arcar com as despesas da importação.
Fl. 4132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
32
Por sua vez, as TEDs abaixo dos dias 14/02/2019 e 15/02/2019 demonstram
transferências realizada pela JIN D. G. nos valores de R$ 11.000,00, R$
50.000,00 e R$ 219.000,00, sendo que não há nota fiscal da HAD para a JIN
D. G. especificamente nestas datas.
Tal indício demonstra um possível adiantamento da JIN D. G. para
pagamento de despesas de importação na qual foi ocultada.

Fl. 4133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
33

É importante ainda informar que há diversos pagamentos de “títulos de
cobranças” pulverizados em valores abaixo de R$ 10.000,00 feitos pela JIN D.
G. os quais serão citados no próximo tópico.
Dos fatos demonstrados no presente termo é possível concluir que a HAD
não consegue efetivamente comprovar a origem, disponibilidade e
transferência de todos os recursos utilizados em suas operações de
comércio exterior detalhadas na TABELA 01 (Planilha em anexo com dados
das declarações de importações fiscalizadas extraídos do DW).
Não foram apresentados a totalidade dos contratos de câmbio, não há
comprovação da origem dos recursos utilizados para pagamento das
despesas das importações, nem mesmo foi elencado e comprovado pelo
fiscalizado a efetiva disponibilidade e transferência de todos osrecursos
utilizados para arcar com os custos das importações.
9.5 DOS PAGAMENTOS DOS “TÍTULOS” DE COBRANÇA
No tocante aos pagamentos realizados pelos “clientes” da HAD, verifica-se
que a maioria deles são feitos por intermédio de centenas de “títulos” com
valores abaixo de R$ 10.000,00 e com data de vencimento das mais variadas
possíveis.
Destaca-se que, conforme já citado, diversos “títulos” são pagos no mesmo
dia em valores abaixo de R$ 10.000,00 e nenhum desses títulos estão
detalhados na contabilidade da HAD.
Como exemplo, demonstramos abaixo alguns títulos apresentados pela HAD
(DOCs 3, 6 e 9) que constam a JIN D. G.
Fl. 4134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
34

No exemplo demonstrado, chama a atenção que, apesar dos títulos
possuírem diversas datas de vencimentos (de 09/03/2019 até 07/07/2019),
os pagamentos são todos realizados no mesmo dia (10/12/2018) em valores
pulverizados abaixo de R$ 10.000,00.
Qual seria a motivação da fiscalizada emitir diversos boletos de valores
abaixo de R$ 10.000,00 com vencimentos dos mais variados possíveis, no
entanto serem pagos todos no mesmo dia?
Neste ponto é importante lembrar que a fragmentação de depósitos ou
outro instrumento de transferência de recurso em espécie, inclusive boleto
de pagamento, são formas de dissimular o valor total da movimentação
financeira.
Tal fragmentação é um forte indício da tentativa de burla para, entre outros,
evitar a identificação do depositante, bem como burla para evitar a
identificação de uma origem sem fundamentação econômica.
9.6 DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS IMPORTAÇÕES O art. 70
da Lei 10.833/2003 e o art. 18 do Decreto no 6.759/2009 afirmam que o
importador ou adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem
tem a obrigação de manter em boa guarda e ordem os documentos relativos
às transações que realizar, bem como tem a obrigação de os apresentar à
fiscalização aduaneira quando exigidos:
Diante disso, foi dada à fiscalizada a oportunidade de comprovar que as
importações em questão não se tratam de operações de terceiros não
declaradas, ou seja, que a HAD é a empresa que negocia no exterior, que
não há terceiros envolvidos nos negócios e que apenas ela é quem arca com
o risco das operações.
Após ser intimada reiteradamente, a HAD não apresentou qualquer
correspondência comercial referente às operações de importação
fiscalizadas (documentos de negociação e cotação de preços, instrumentos
de contrato comercial e financeiro, registros contábeis e os correspondentes
Fl. 4135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
35
documentos fiscais). Em resposta à intimação a HAD informou o que segue
abaixo:

É de se estranhar que uma empresa com um volume de importação tão alto
(mais que 25 milhões de reais) não tenha qualquer documento referente a
suas negociações no comércio exterior.
Uma empresa que vem se declarando ser adquirente de tal volume de
importações deveria ao menos ter algum documento (documento de
negociação / contrato / cotações / correspondência comercial) para sua
própria garantia em relação aos riscos que seu negócio possui.
Mesmo quando questionado sobre importações que constam outros
exportadores nas declarações de importação, a HAD reiterou sua afirmação
de que não possui documentação relativo a suas negociações:

Nesse último caso, apesar de informar que os contatos são feitos por meio
de wechat ou whatsapp, a HAD sequer apresentou qualquer tela desses
programas que confirme tal afirmação. A fiscalização também solicitou que a
HAD apresentasse os contratos com seus clientes no mercado interno, bem
Fl. 4136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
36
como cópia dos pedidos de mercadorias feito pelos clientes. Dessa maneira
poderia ter sido analisada a temporalidade dos pedidos em relação às
importações, com a finalidade de verificar se as vendas foram realmente
operações no mercado interno ou anteriores às importações. A seguir é
apresentada a resposta da fiscalizada:

Novamente, a HAD informa que não há qualquer contrato comercial em suas
negociações. Além disso, ela afirma que as mercadorias importadas são
vendidas no curso do despacho aduaneiro. Que ela negocia as vendas com
sua carteira de clientes no curso do despacho aduaneiro e emite as notas
fiscais após o desembaraço.
Mais uma vez, é de se estranhar que uma empresa com um volume de
importação tão alto não tenha qualquer documento (qualquer formalização)
referente a suas negociações. Além disso, não é plausível a afirmação da
fiscalizada de que a maioria de suas mercadorias são vendidas em um prazo
tão curto como o curso do despacho aduaneiro. Tal argumento será
refutado nos próximos tópicos.
9.7 DO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS Conforme demonstrado no tópico
anterior, não foram apresentados qualquer contrato comercial ou pedido de
mercadorias dos clientes da HAD. Além disso, a HAD afirma que negocia as
mercadorias no curso do despacho aduaneiro e que emite a nota fiscal de
saída logo que a mercadoria é desembaraçada. Relembre-se da resposta da
HAD:
Fl. 4137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
37
Em relação ao transporte dessas mercadorias segue aquilo que foi afirmado
pela HAD:

A seguir serão apresentados alguns documentos fornecidos pelo próprio
contribuinte relativos ao transporte da carga que confirmam que as
mercadorias fiscalizadas eram remetidas diretamente aos ocultados sem
sequer transitar pelo estabelecimento da HAD.
As provas demonstradas abaixo tratam de constatação de que a mesma
transportadora utilizada após o desembaraço da carga é a transportadora
constante na nota fiscal de saída da HAD para os ocultados em algumas
operações.
Verificou-se também que as faturas (duplicatas pela prestação de serviços),
bem como os DACTEs, são emitidas pelas transportadores com vencimento
em data posterior à data de emissão das notas fiscais eletrônicas da HAD
para os ocultados, ou seja, após a mercadoria já ter sido remetida para o real
adquirente.
Fl. 4138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
38

Fl. 4139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
39

É possível notar que, no exemplo demonstrado acima, é a transportadora
TCPORT quem realiza o transporte após o desembaraço das mercadorias
importadas até o real adquirente JIN D. G.
Além disso, a fatura do transporte (2307 – CTETC/24483 – duplicata pela
prestação dos serviços) realizado pela TCPORT tem vencimento com data
posterior à data de emissão da nota fiscal de saída da HAD para o real
adquirente das mercadorias JIN D. G. (28/09/2018 x 26/09/2018), o que
demonstra que o transporte foi realizado diretamente para o ocultado e que
a duplicata pela prestação de serviços foi emitido pela transportadora com
data de vencimento em data posterior a entrega das mercadorias para o real
adquirente (mercadorias que nem sequer transitaram pela HAD).
Tais provas também demonstraram que em várias das operações é a mesma
transportadora quem faz o transporte nacional após o desembaraço da
carga até o real adquirente, o que reforça a afirmação de que as
mercadorias eram enviadas diretamente para o real destinatário
(adquirente/beneficiário) após o despacho aduaneiro (conforme confirmado
pela HAD em sua resposta à Intimação).
Outra situação observada pela fiscalização é que tiveram casos de notas
fiscais de saída da HAD para a ocultada JIN D. G. com a informação “SEM
FRETE” no campo do Transportador. A informação de que não houve frete
também é um indício de que as mercadorias já haviam sido remetidas
diretamente para o ocultado após o desembaraço das importações. A
emissão da nota fiscal de saída para o real destinatário foi uma mera
formalidade, visto que não houve sequer um transporte de mercadoria
nesta ocasião. Ela já havia sido transportada diretamente para o real
destinatário após o despacho aduaneiro.
Fl. 4140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
40

A documentação apresentada pela autuada, assim como a afirmação da HAD
em resposta à intimação, demonstram que as cargas eram remetidas
diretamente para os ocultados após o desembaraço aduaneiro. Tais
ocultados, conforme afirmação da HAD, também eram os responsáveis por
arcar com os custos do frete nacional das mercadorias importadas.
Todo o exposto até o momento, permite concluir que a operação entre a JIN
D. G. e a HAD não se trata de uma mera compra e venda no mercado interno
de mercadorias, mas sim da cessão de nome, por HAD, para que JIN D. G.
realize suas importações de maneira oculta.
A HAD não apresentou a correspondência comercial das operações que
participou (tanto no comércio exterior, quanto na venda no mercado
interno), assim como não conseguiu comprovar a efetiva origem dos
recursos empregados nas importações.
Além disso, no caso em questão, o real destinatário
(adquirente/beneficiário) é quem assume os custos do frete nacional das
mercadorias importadas, mercadorias que nem sequer passam por qualquer
estabelecimento da HAD após o seu desembaraço. As mercadorias são
remetidas diretamente para o real interessado das cargas.
A empresa HAD apenas cede seu nome na operação de comércio exterior,
numa simulação com objetivo de burlar os controles aduaneiros e ocultar do
Fisco o verdadeiro sujeito passivo das operações de comércio exterior.
9.8
DA
TRANSFERÊNCIA
DE
CARGAS
IMEDIATAMENTE
APÓS
O
DESEMBARAÇO
A fiscalização extraiu via sistema SPED as notas fiscais emitidas nas quais
constam a HAD e os dados foram tabulados em planilhas. Foi feita uma
Fl. 4141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
41
análise dessas notas que possibilitou visualizar a data de saída das
mercadorias em relação à data das importações fiscalizadas.
Em uma análise das notas fiscais eletrônicas, foi observado pela fiscalização
que a totalidade das cargas importadas eram repassadas para os clientes da
HAD em um curto espaço de tempo após o seu desembaraço, o que
confirma tudo aquilo que foi exposto até o momento.
Tal cenário mostra que, ao contrário das empresas que assumem o risco da
importação de mercadorias para posterior revenda no mercado interno, o
modus operandi da HAD proporciona um modelo de negócio com risco
praticamente nulo para a empresa. A HAD tem o “destinatário certo” para as
mercadorias – o real adquirente. Nas operações fiscalizadas constantes na
TABELA 01, em anexo, ocorreu o repasse absolutamente integral do que é
importado, conforme será demonstrado neste tópico.
Ao verificar as datas de emissões das notas fiscais é possível concluir
seguramente que as operações fiscalizadas são feitas para “clientes
predeterminados” – os reais adquirentes ocultos.
A TABELA 02, em anexo, demonstra o batimento completo dessas operações
de importação e, a seguir, são relatados alguns exemplos dessa tabela
especificamente em relação ao real destinatário (adquirente/beneficiário)
JIN D. G.
Abaixo é apresentado um resumo desse batimento (As denominações
“CLIENTES A, B, C, D, E, F, G e H” foram utilizadas para preservar o sigilo de
outras empresas que constaram como participantes das NFe citadas):

Ao analisarmos a DI 19/0330131-0, por exemplo, é possível verificar que ela
teve como data de desembaraço o dia 20/02/2019. A importadora constante
na DI, ALBATROZ, por sua vez, emitiu uma nota fiscal de saída para a HAD
(NFe no 65) neste mesmo dia (20/02/2019). Em tese, esta seria a data de
Fl. 4142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
42
entrada das mercadorias no estoque da HAD. Ocorre que, no dia
21/02/2019, todos os itens, mais de 48.800, foram integralmente
repassados por intermédio de quatro notas fiscais de “venda” (números 255,
256, 257 e 258) para quatro “clientes” da HAD. Um deles é a empresa JIN D.
G. e os outros foram denominados pela fiscalização como “Cliente A, Cliente
G e Cliente H”.

Fl. 4143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
43

Este tipo de operação confirma com clareza que não ocorre efetivamente
entrada das mercadorias no estoque da HAD. A entrada é ficta. Como já
demonstrado neste auto, as mercadorias seguem imediatamente para os
reais destinatários, o que torna evidente que estes já eram previamente
conhecidos.
A integralidade da carga e a temporalidade denotam claramente que não
ocorreu uma mera compra e venda no mercado interno de mercadorias
nacionalizadas. Não haveria sequer tempo hábil para uma operação de
venda comum no mercado interno.
Outro exemplo, é o da DI 18/1788799-0, a qual foi desembaraçada no dia
28/09/2018.
A nota fiscal de saída das mercadorias (mais de 241.900 itens) da
importadora ALBATROZ para a HAD (NF-e no 36) foi emitida no mesmo dia
do desembaraço da carga (28/09/2018). Por sua vez, as notas fiscais com
numeração 15, 16, 17 e 18 são emitidas pela HAD para quatros clientes
(sendo um deles a JIN D. G.) no dia 01/10/2018.
Fl. 4144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
44
Novamente é patente o curto espaço de tempo para que se ocorra uma
venda comum no mercado interno, o que reveste a tal ato de emissão de
nota fiscal um caráter de mera formalidade.
A fiscalização entende que ocorreu uma simulação mesmo no caso da DI
18/2091629- 6 que foi desembaraçada no dia 13/11/2018 e teve notas
fiscais de saída da HAD para 4 clientes, emitidas todas no mesmo dia
(06/12/2018), da integralidade das mercadorias importadas (mais de
131.600 itens).
Seria muita coincidência afirmar que a HAD vende a integralidade das
mercadorias importadas em uma DI para 4 clientes diferentes (um deles a
JIN D. G.), sendo que as notas fiscais desses clientes são todas emitidas no
mesmo dia. Relembramos neste ponto a Resposta à Intimação apresentada
pela HAD:

O batimento de notas fiscais do presente tópico confirma que as notas
fiscais são emitidas para os “reais destinatários” logo após o desembaraço.
Apesar dessa confirmação, não é possível afirmar que as mercadorias são
vendidas no curso do despacho aduaneiro. O curso do despacho aduaneiro é
um prazo muito curto para concretização de vendas de mercadorias
importadas em sua totalidade no mercado interno.
Tampouco é possível conferir a veracidade da informação apresentada pela
HAD, visto que ela não apresentou qualquer documentação que comprove
tal fato, nem mesmo prestou os esclarecimentos solicitados a respeito de
sua contabilidade.
Do batimento apresentado no presente tópico é possível observar
claramente que para as importações fiscalizadas a data de emissão da nota
fiscal de saída da HAD para a JIN D. G. (bem como para outros clientes) tem
apenas alguns dias de diferença da data de desembaraço da importação.
Este fato revelou que a HAD não fez estoque das mercadorias, pois já sabia
de antemão as empresas destinatárias.
Fl. 4145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
45
É razoável concluir que as mercadorias nem mesmo circularam pelo
estabelecimento da HAD, tendo sido transferidas diretamente para as
empresas interessadas nas cargas. O espaço temporal pequeno entre a
importação e a remessa reveste o ato de mera formalidade para encobrir a
fraude perpetrada por meio de simulação.
9.9 DA MARGEM DE LUCRO PRATICADA PELA HAD
Uma questão muito importante a ser destacada diz respeito à análise da
margem de lucro praticada pela HAD nas operações de transferência das
mercadorias importadas aos reais adquirentes.
Na TABELA 2 (Batimento das DIs e NFe), em anexo, foi possível verificar o
repasse da integralidade das mercadorias importadas, com o batimento das
declarações de importação com as notas fiscais emitidas pela importadora
ALBATROZ para a adquirente constante na DI (HAD) e também com as notas
fiscais emitidas pela HAD para seus clientes (JIN D. G. e outros “clientes”).
Por sua vez, na TABELA 03 (Margem de Lucro), em anexo, foi feito um
comparativo evidenciando a margem de lucro das operações que constam
nas notas fiscais de saída, emitidas por HAD, para a ocultada JIN D. G.
Abaixo segue uma tabela resumo da TABELA 03:

Na primeira comparação (NFe 30 x NFe 14), ao realizar o Cálculo da Margem
de Lucro Bruta, é possível constatar que, para a maioria dos itens, a margem
de lucro bruta foi de apenas 5,74%, sendo que, para um dos casos, foi
constatado que a margem foi de 5,76% (o detalhamento do cálculo por cada
item pode ser consultado na TABELA 03 em anexo).
Ao analisar a margem de lucro das demais operações constantes na TABELA
03, em anexo, verifica-se que elas foram relativamente baixas em todos os
demais casos (7,18%, 7,30%, 8,26%, 12,76%, entre outros).
Fl. 4146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
46
É importante lembrar que, para o cálculo da margem de lucro líquida, ainda
terão que ser feito os descontos de tributações, das despesas e dos demais
custos fixos e variáveis (aluguel, IPTU, salários de funcionários, comissões
sobre vendas, atrasos na entrega de produtos, entre outros).
Além de ser flagrante a questão da transferência integral das mercadorias
imediatamente após o desembaraço, conforme já demonstrado pela
fiscalização e confirmado pelo fiscalizado, “salta aos olhos” a questão da
margem praticada pela fiscalizada, o que reforça ainda mais o quadro
probatório da fraude de ocultação do verdadeiro sujeito passivo.
Uma empresa no segmento do comércio internacional, que tem alta carga
tributária, está sujeita a variações cambiais, além de sujeita a diversos custos
e riscos inerentes à essa atividade.
Tal empresa deveria praticar uma margem de lucro condizente com a sua
atividade. Além dos custos já citados, também é possível ter custos de
armazenagem, frete interno, adicional de frete, despesas com despachante
aduaneiro, entre outros. Apenas alguns destes custos já suplantariam a
margem praticada pela HAD.
Em tese, as empresas que atuam com importações próprias para posterior
revenda das mercadorias no mercado interno, precisam da lucratividade de
cada operação, pois assim pode-se fazer a renovação dos estoques, a
manutenção da empresa e a remuneração aos sócios, já que a atividade
comercial visa à obtenção de lucro.
As margens de lucro baixíssimas, no entendimento da fiscalização, levam a
empresa em questão à total inviabilidade comercial, caso a atuação dela
fosse realmente a compra de mercadorias no exterior para venda no
mercado interno.
Não é plausível afirmar que a HAD é aquela quem suportou todos os riscos
inerentes às operações do comércio exterior com uma margem de lucro tão
baixa como a que ela utilizou.
O cenário em questão é de uma atuação como uma empresa intermediária.
As margens, nas condições verificadas, em uma análise mais realista, seriam
plausíveis para uma mera prestação de serviço e não para uma efetiva
compra e venda de mercadorias importadas como a fiscalizada afirma
realizar. Tal fato fica ainda mais claro quando relembramos que a HAD não
consegue nem mesmo comprovar a origem dos recursos utilizados, bem
como comprovar que arcou com a totalidade do fechamento dos câmbios e
comprovar a integralização de seu capital social.
Fl. 4147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
47
9.10 DA FALTA DE HABILITAÇÃO DA OCULTADA
Conforme já citado neste termo, a empresa JIN D. G. nunca teve habilitação
para operar no comércio exterior. Portanto, ela não poderia realizar
operações dessa natureza.
Assim, visto que não era habilitada a realizar importações de suas
mercadorias, a JIN D. G. recorreu à HAD para que esta constasse como
adquirente das importações, numa clara tentativa de burlar a falta de
habilitação, assim como burlar os controles aduaneiros.
As importações em questão só foram possíveis de acontecer mediante o
artifício doloso de não informar o CNPJ da JIN D. G. no campo próprio da
Declaração de Importação impedindo que o SISCOMEX confirmasse se a
empresa era habilitada a operar no comércio exterior, burlando, desta
maneira, os controles aduaneiros.
Destaca-se que embora tenha sido concretizada e “mascarada” como
importações por conta e ordem da HAD, as importações dos vestuários
foram, na realidade, importações por conta e ordem da JIN D. G., conforme
já demonstrado neste quadro probatório.
9.11 DAS DESCRIÇÕES DAS MERCADORIAS IMPORTADAS
Ao realizar a verificação das descrições das mercadorias importadas é
possível até mesmo constatar que para diversas delas está expresso no
próprio modelo dos vestuários a indicação do real adquirente oculto JIN D.
G. por intermédio da sigla JD, tal sigla é mais um indício de que tais
mercadorias já tinham como destino certo a empresa ocultada no momento
do registro das declarações de importação.
Abaixo são apresentados alguns exemplos de itens com a indicação da sigla
JD na própria descrição das mercadorias:

Como é possível verificar na tabela acima, em diversos casos, a própria
referência das mercadorias importadas já constavam em seu nome a sigla
Fl. 4148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
48
JD, a qual é mais um indício de que a mercadoria já tinha como destino certo
o real adquirente oculto JIN D. G.
O indício apresentado no presente tópico reforça a afirmação da fiscalização
a respeito da ocorrência de ocultação do sujeito passivo nas importações
fiscalizadas.
9.12 DO OUTRO PROCEDIMENTO FISCAL NO QUAL CONSTA A OCULTADA JIN
D. G.
Conforme já citado, a ocultada (JIN D. G.) já foi autuada em outro
procedimento fiscal realizado pela Receita Federal do Brasil por ser a real
adquirente de importações realizadas por terceiros.
O processo no 15444.720083/2019-23 tratou de Auto de Infração lavrado
em desfavor da empresa JIN D. G. COMERCIAL LTDA.
Em virtude de tal procedimento fiscal restou apurado que um terceiro
efetuou inúmeras operações de importação com o objetivo de ocultar do
Fisco os seus reais adquirentes, dentre esses, JIN D. G. COMERCIAL LTDA,
CNPJ 18.965.718/0001-88, autuado por ser comprovadamente um dos
verdadeiros adquirente das mercadorias importadas.
O terceiro nomeado nas Declarações de Importações fiscalizadas como
importador direto, não ocupou faticamente esta posição na operação, ou
seja, o desígnio de importar não se originava deste terceiro, mas sim da JIN
D. G. Assim sendo, esta última deveria necessariamente figurar no campo
próprio da DI e justamente esta falta de inserção de informação é que
propiciou a ocultação.
Conforme é citado no processo, a falta de indicação do real interessado nas
operações de comércio exterior caracteriza a situação de ocultação do
sujeito passivo ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, punível com a pena de perdimento das mercadorias, de acordo
com o art. 689, inciso XXII e § 1o do Decreto 6.759, de 06/02/2009
(Regulamento Aduaneiro).
9.13 RESUMO
É possível concluir que as mercadorias importadas por meio das declarações
de importação constantes na TABELA 01 já tinham como destino certo a
empresa JIN D. G.;
É a JIN D. G. a real destinatária/beneficiária/adquirente das operações de
importação das mercadorias fiscalizadas;
Fl. 4149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
49
Apesar disso, o CNPJ da JIN D. G. não foi informado no campo próprio das
Declarações de Importação. O que se viu no registro das DIs foi o
descumprimento da norma já que o real adquirente das mercadorias (JIN D.
G.) não foi devidamente identificado;
Essa prática não deve ser tratada como um mero erro ou falta de atenção,
tampouco mera burocracia, pois ao deixar de registrar o real adquirente no
campo próprio, os autuados burlaram o controle aduaneiro;
Face ao descumprimento da identificação do real adquirente na DI e a tudo
o mais aqui exposto fica configurada a ocultação dolosa pela HAD do
verdadeiro sujeito passivo (adquirente) na importação mediante fraude e
simulação; A declaração não verdadeira mencionada no inciso II do §1o do
artigo 167 da Lei no 10.406/2002 que trata de simulação nos negócios
jurídicos é, no caso concreto, a informação, em todas as declarações de
importação, que a HAD era a adquirente nas operações de comércio
exterior, quando na realidade era a empresa ocultada JIN D G.;
Além disso, o negócio jurídico de compra e venda com o exportador,
plasmado na fatura comercial, está eivado pela simulação, na medida em
que aparentemente confere direito a determinada pessoa (HAD) quando
deveria conferir a outra (JIN D. G.), nos termos do artigo 167 da Lei no
10.406, de 2002, o Código Civil brasileiro.
10. DAS PENAS ADMINISTRATIVAS
O conjunto das condutas verificadas enquadra-se nos seguintes dispositivos:
DecretoLei no 37/1966, art. 105, incisos VI; Decreto-Lei no 1.455/1976, art.
23, incisos IV e V, § 1o e § 3o; Decreto no 6.759/2009, art. 689, incisos VI e
XXII, §1o e § 3o-A.
A ocultação do sujeito passivo é considerada dano ao Erário, fato que
ocorreu, no caso em concreto, por conta da falsidade das DIs e das faturas,
documentos estes apresentados para o despacho.
Chegou-se, assim, à conclusão de que houve a introdução de informações
falsas nos documentos que instruíram o despacho aduaneiro, redundando
na aplicação da pena de perdimento da mercadoria.
DECRETO-LEI No 37, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966. Art. 105 – Aplica-
se a pena de perda de mercadorias:
(...)
VI – estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se
qualquer documento necessário ao seu embarque ou desembaraço
tiver sido falsificado ou adulterado;
Fl. 4150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
50
DECRETO-LEI No 1.455, DE 7 DE ABRIL DE 1976.
Art. 23- Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias:
(...)
IV- enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do
parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do
Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.
V- estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na
hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 30.12.2002
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput
deste artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao
preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente,
na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
DECRETO No 6.759, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2009.
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas
seguintes hipóteses, por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no
37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, caput e
§ 1o, este com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59):
(...)
VI- estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se
qualquer documento necessário ao seu embarque ou desembaraço
tiver sido falsificado ou adulterado;
(...)
XXII- estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, na
hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
Fl. 4151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
51
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
§1o As infrações previstas no caput serão punidas com multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao
preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente,
na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 1.455,
de 1976, art. 23, § 3o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de
2010, art. 41). (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
(...)
§ 3o-A. O disposto no inciso VI do caput inclui os casos de falsidade
material ou ideológica, exceto o caso de falsidade ideológica
referente exclusivamente ao preço, que implique subfaturamento na
importação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa nesta
hipótese. (Redação dada pelo Decreto no 10.550, de 2020)
As mercadorias importadas pela “adquirente” HAD, tinham como real
destinatário (adquirente) oculto a JIN D. G.
Tendo em vista que mesmo após ser intimada e reintimada a ocultada JIN D.
G. não apresentou os esclarecimentos solicitados na intimação, a fiscalização
entende que as mercadorias fiscalizadas em questão enquadram-se
perfeitamente na condição de não localizadas e/ou revendidas, nos termos
do § 3°do art. 23 do DL 1.455/1976, com redação dada pela Lei 10.637/2002.
O legislador, visando garantir o interesse da União, previu a multa
substitutiva à pena de perdimento, no caso de mercadorias sujeitas a esta
penalidade, terem sido consumidas, revendidas ou não localizadas. É a
inteligência do § 3o do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, transcrito
acima, que determina que o valor da multa é o valor aduaneiro das
mercadorias.
O total dessa multa é calculado somando-se o valor aduaneiro (base de
cálculo do Imposto de Importação - II) de cada produto informado nas
declarações de importação pelo importador, que tiveram como adquirente
oculto a JIN D. G., portanto, o valor do auto de infração é de R$ 1.354.145,44
(um milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e cinco
reais e quarenta e quatro centavos).
11. DA RESPONSABILIDADE
Fl. 4152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
52
A ocultação em operação de comércio exterior só ocorre com o concurso
das pessoas envolvidas – o importador/adquirente ostensivo e o sujeito
passivo oculto (real destinatário/adquirente oculto).
Não há como um importador/adquirente ostensivo realizar uma importação
para terceiro e ocultá-lo, sem saber da existência desse terceiro e sem sua
concordância; assim como não há como o sujeito passivo oculto (real
adquirente/destinatário oculto) fazer com que mercadorias ingressem no
país sem saber que outra empresa efetuará tal operação
A participação das duas, ou mais, pessoas na operação irregular implica o
cometimento da mesma infração por todos, sendo que uma oculta e outra é
ocultada. E todos devem responder pelo núcleo do tipo da infração –
ocultação.
A pena correspondente às infrações deve ser aplicada àqueles que lhes
deram causa. Observe-se o que diz o código penal acerca de concurso de
pessoas:
Código Penal
TÍTULO IV
DO CONCURSO DE PESSOAS
Art. 29 – Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. (Redação
dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
Neste sentido, o art. 95 do Decreto-Lei 37, de 18 de novembro de 1966,
dispõe acerca das pessoas que respondem pelas infrações.
No caso concreto, a HAD DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA, CNPJ 15.621.076/0001-01, e a JIN D. G. COMERCIAL
LTDA, CNPJ 18.965.718/0001-88, respondem conjuntamente pela infração,
por força dos incisos I, IV e V do referido artigo, com redação dada pela
Medida Provisória no 2.158 de 24 de agosto de 2001.
Decreto-Lei 37/1966
Art. 95 – Respondem pela infração
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que
promover, de qualquer mercadoria.
Fl. 4153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
53
V – conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso da importação realizada por sua
conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Além da solidariedade entre o adquirente ostensivo e o sujeito passivo
oculto (real adquirente da mercadoria), há a solidariedade dos diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado que têm
estreita ligação com a empresa.
O CTN, em seu art. 135, dispõe que respondem pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
infração de lei, diversas pessoas relacionadas à empresa:
Código Tributário Nacional
Art.
135.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
O CTN ainda traz, em seu art. 124, a solidariedade tributária das pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal:
Código Tributário Nacional
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal;
a. ZONGMIN SUN (CPF 234.834.788-17): Conforme cadastros da RFB,
ZONGMIN SUN é Socio administrador da HAD desde sua constituição em
19/04/2012. Após a análise dos documentos, foram constatadas pela
fiscalização as irregularidades descritas no presente termo, que
confirmam que ocorreu a ocultação do sujeito passivo em operações de
comércio exterior. Assim sendo, o Sr. ZONGMIN SUN, sócio-
administrador da HAD no período fiscalizado, também deve ser
responsabilizado pelas infrações constatadas pela fiscalização, devendo
ser a ele atribuída a responsabilidade tributária nos termos dos artigos
124 e 135 do CTN, bem como do art. 95 do Decreto-Lei 37/1966, pois,
Fl. 4154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
54
entre outros, agiu de forma deliberada escriturando ou orientando a
escrituração da contabilidade de forma incorreta, bem como omitindo
informações quando questionado pela fiscalização, o que possibilitou a
ocultação nas operações de comércio exterior, bem como dificultou a
ação da fiscalização aduaneira. Constatou-se, portanto, a participação de
ZONGMIN SUN no processo fraudulento da importação. Diante do
exposto, é evidente que tinha conhecimento da simulação e da fraude
constatada e concorreu para sua prática, agindo com excesso de poderes
e infração à lei.
b. HAIXIA WANG (CPF 238.150.208-40): Conforme cadastros da RFB, HAIXIA
WANG foi sócia administradora da HAD de 03/04/2017 até 24/11/2020.
Após a análise dos documentos, foram constatadas pela fiscalização as
irregularidades descritas no presente termo, que confirmam que ocorreu
a ocultação do sujeito passivo em operações de comércio exterior. Assim
sendo, a Sra. HAIXIA WANG, sócia-administradora da empresa no
período fiscalizado, também deve ser responsabilizada pelas infrações
constadas pela fiscalização, tendo em vista que exercia poderes de
gerência como sócia administradora durante o período fiscalizado,
período no qual foi constatado atos com infração de lei pela HAD.
Portanto, deve também ser atribuída a responsabilidade tributária à Sra.
HAIXIA WANG, nos termos dos artigos 124 e 135 do CTN, bem como do
art. 95 do Decreto-Lei 37/1966.
c. JIN LIYUN (CPF 224.859.018-05): Conforme cadastros da RFB, JIN LIYUN é
sócia administradora da JIN D. G. COMERCIAL LTDA desde sua
constituição em 27/09/2013. Após a análise dos documentos, foram
constatadas pela fiscalização as irregularidades descritas no presente
termo, que confirmam que ocorreu a ocultação do sujeito passivo em
operações de comércio exterior nas quais a empresa JIN D. G.
COMERCIAL LTDA (real adquirente) permaneceu oculta. Assim sendo, JIN
LIYUN também deve ser responsabilizada pelas infrações constadas pela
fiscalização, devendo ser a ela atribuída a responsabilidade tributária nos
termos dos artigos 124 e 135 do CTN, bem como do art. 95 do Decreto-
Lei 37/1966, pois, tendo em vista que é sócia administradora da
empresa, tinha poderes de gerência e decisão no período que foi
constatado o processo fraudulento de importação. Diante do exposto, é
possível concluir que tinha conhecimento da simulação e da fraude
constatada e concorreu para sua prática, agindo com excesso de poderes
e infração à lei.
Fl. 4155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
55
d. ZHANKANG JIN (CPF 236.211.558-56): Conforme cadastros da RFB,
ZHANKANG JIN é sócio administrador da JIN D. G. COMERCIAL LTDA
desde sua constituição em 27/09/2013. Após a análise dos documentos,
foram constatadas pela fiscalização as irregularidades descritas no
presente termo, que confirmam que ocorreu a ocultação do sujeito
passivo em operações de comércio exterior nas quais a empresa JIN D. G.
COMERCIAL LTDA (real adquirente) permaneceu oculta. Assim sendo,
ZHANKANG JIN também deve ser responsabilizado pelas infrações
constadas pela fiscalização, devendo ser a ele atribuída a
responsabilidade tributária nos termos dos artigos 124 e 135 do CTN,
bem como do art. 95 do Decreto-Lei 37/1966, pois, tendo em vista que é
sócio administrador da empresa, tinha poderes de gerência e decisão no
período que foi constatado o processo fraudulento de importação.
Diante do exposto, é possível concluir que tinha conhecimento da
simulação e da fraude constatada e concorreu para sua prática, agindo
com excesso de poderes e infração à lei.
Das razões dos impugnantes
Todos os sujeitos passivos foram cientificados da autuação, conforme o
demonstrativo a seguir, no qual se observa que somente os sujeitos passivos JIN D.
G., HAD DO BRASIL e HAIXIA WANG apresentaram impugnação, tendo sido os
demais declarados revéis pela unidade de origem.

Nas impugnações colacionadas ao presente processo foram trazidas, em síntese, as
seguintes alegações.
Razões de defesa apresentadas por JIN D. G. (fls. 3738-3760)
Fl. 4156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
56
1. DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVAS NO TOCANTE À INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
Após intimação, esta Impugnante informou a impossibilidade de
apresentação dos documentos requeridos, uma vez que respondia Processo
Criminal no qual houve a apreensão dos documentos e computadores,
pleiteando a suspensão da fiscalização até a devolução do material pela
Polícia Federal.
Ocorre que o Auditor Fiscal indeferiu o pedido de suspensão e concedeu
novo prazo para o cumprimento da intimação, de modo que a Impugnante
não teve a possibilidade de apresentar a documentação requerida para
comprovar ausência de ato fraudulento a ensejar a aplicação da multa.
Veja que a aplicação da penalidade sem a instrução dos documentos
necessários à comprovação do ilícito torna nulo o procedimento fiscal, e
consequentemente o Auto de Infração. Ora, os procedimentos fiscais que
não observam os elementos previstos no ordenamento jurídico não alcança
a sua finalidade, gerando insegurança jurídica ao contribuinte.
Neste contexto, a figura da prova é de suma relevância, pois sem ela não
existe fundamentação para aplicação normativa e, consequentemente,
constituição do fato jurídico que implica no surgimento do laço obrigacional.
Assim, ante a ausência de documentação comprobatória de ato ilícito
praticado pela Impugnante, requer a nulidade do presente Auto de Infração.
2. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA IMPUGNANTE
Quanto a responsabilidade imputada a Impugnante, cumpre esclarecer que
não deve prosperar tal entendimento. Veja que às fls. 42 do TDPF-F no:
0816500-2019-01035-0,
a
empresa
HAD
DO
BRASIL
COMERCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, demonstrou que operou com a
importadora ALBATROZ DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, na modalidade
de importação por conta e ordem de terceiros. A referida operação é
reconhecida no próprio TDPF-F no 08.1.95.00-2020-00338-8 (fls. 3.573):
[...]
Neste sentido, os contratos de câmbio realizados e as declarações de
importação, onde constam o nome da empresa importadora (Albatroz
Distribuição e Importação LTDA) e o nome da empresa adquirente das
mercadorias (HAD DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA), já são suficientes a comprovar que a Impugnante não guarda relação
com a comercialização dos produtos no exterior, ao contrário, adquiriu os
produtos em solo nacional, através do mercado interno. Desta forma, não há
Fl. 4157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
57
que se falar em inclusão da Impugnante nas declarações de importação,
nem mesmo em atividade fraudulenta praticada por esta.
É importante destacar os principais fundamentos que levaram o Auditor
Fiscal a concluir que a comercialização nacional realizada pela Impugnante
foi fraudulenta.
No primeiro fundamento, destacou que a atividade econômica da
Impugnante guarda relação com o ramo de atividades das mercadorias
importadas:
[...]
Ora, este fundamento utilizado pela Receita Federal apenas enfatiza que a
Impugnante segue a lei, no sentido de não se desviar das suas atividades e
funções. A empresa impugnante tem como atividade econômica principal o
comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, de modo que não
pode adquirir outros produtos senão artigos do vestuário e acessórios.
O fato da Impugnante comercializar produtos de origem exterior não a
obriga a realizar as obrigações tributárias decorrentes do ingresso desses
produtos em solo nacional, quando os adquiriu em mercado interno.
Veja que as notas fiscais anexas aos autos, demonstram que a Impugnante
obteve as mercadorias da empresa HAD DO BRASIL COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, que por sua vez adquiriu da empresa
ALBATROZ DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA, importadora. Neste sentido,
não há que se falar em adquirente oculto, quando o real adquirente das
mercadorias foi registrado nas DI’s, devendo a Impugnante ser retirada do
polo passivo do presente processo.
O segundo fundamento utilizado pela Receita Federal para imputar
responsabilidade a Impugnante foi a sua autuação em procedimento de
fiscalização anterior:
[...]
Entretanto, é preciso destacar que o processo administrativo fiscal n.
15444.720083/2019-23 não foi julgado, de modo que sequer deveria ser
citado no Termo de Verificação, muito menos ser usado como fundamento
para conclusão equivocada de suposta ilicitude praticada pela Impugnante.
Ademais, Nobre Julgador, necessário ressaltar que o processo administrativo
fiscal citado pelo Auditor Fiscal, em verdade demonstra que a Impugnante
adquire mercadorias de diversas importadoras. Veja que, se a Impugnante
adquirisse mercadorias apenas da empresa Had do Brasil Comercio
Importação e Exportação LTDA, seria até possível questionar a relação
Fl. 4158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
58
comercial entre as empresas. Contudo, o próprio fundamento da Receita
Federal demonstra que a Impugnante realiza procedimentos de compra e
vendas de produtos nacionalizados comuns no mercado, reforçando que a
Impugnante não era a real adquirente nas operações de comércio exterior.
O terceiro fundamento do Fisco, no tocante a Impugnante, é que houve
intenção em dissimular o valor total da movimentação financeira:
[...]
Ocorre que, os boletos em referência, foram emitidos pela empresa HAD DO
BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, não havendo
controle da Impugnante sobre os valores cobrados, que somente liquidava
as referidas cobranças, objetivando receber a mercadoria adquirida.
Nobre Julgador, a operação da HAD DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA é totalmente distinta da operação de JIN D. G., posto
que, a primeira empresa fornece os produtos após a nacionalização. Assim,
se a empresa responsável, que detém o radar, faz transações acima da sua
capacidade financeira, não cabe ao Impugnante ser responsabilizada, tendo
em vista que, possui diversos clientes e os acordos comerciais vinculados a
terceiros não implicam na constituição de interposição fraudulenta pelo
Impugnante.
Destarte, todos os produtos vendidos pela Impugnante são adquiridos em
solo brasileiro somente após a nacionalização (Importação ocorre por Conta
e Risco da Importadora), de modo que, não existe a tentativa, nem mesmo a
criação de artifícios para ocultar o sujeito passivo, real vendedor, comprador
ou responsável pelas operações de comércio exterior praticadas por meio de
fraude ou simulação, conforme restou equivocadamente concluído no
Termo de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos, anexo aos autos.
Cumpre esclarecer que a Impugnante mantém vínculo comercial com a
importadora mediante demanda de seu estoque, sendo a última responsável
pelos recolhimentos dos tributos incidentes no momento do desembaraço
aduaneiro.
Neste sentido, apenas no caso de anonimato do contratante, mediante
fraude ou simulação, é que estará caracterizada a infração aduaneira
ocultação do sujeito passivo. Veja o entendimento de Marisete de Vargas e
Gabriel de Araújo Sandri:
“Na prática, a ocultação do real adquirente da mercadoria ocorre na
prestação de informações falsas no registro da DI, isto é, o real
adquirente é quem realiza todas as tratativas comerciais com o
Fl. 4159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
59
exportador, no entanto, não figura na DI nem como importador nem
como adquirente ou encomendante predeterminado”.7 7 VARGAS,
Marisete de; SANDRI, Gabriel de Araújo. A aplicação da penalidade de
inaptidão do CNPJ e a interposição fraudulenta de terceiros nas
operações de importação. Revista Eletrônica de Iniciação Científica,
Itajaí, Centro de Ciências Sociais e Jurídicas da UNIVALI, v. 4, n.3, p.
844- 870, 3o Trimestre de 2013.
Assim, ante a ausência de responsabilidade da Impugnante, requer o
cancelamento da multa, objeto do presente Auto de Infração, em desfavor
de JIN D. G. COMERCIAL LTDA.
3. DO DESCABIMENTO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Não obstante a matéria ventilada, JIN D. G. foi colocado como responsável
tributário por solidariedade, nos termos do 124, I do Código Tributário
Nacional pela suposta interposição fraudulenta cometida por HAD DO
BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Vejamos:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - As pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;”
Todavia, com a devida vênia ao entendimento da Autoridade Fiscal, não
deve prevalecer a imputação de responsabilidade tributária por
solidariedade, uma vez que JIN D. G., não participou diretamente da
constituição do fato gerador.
A Autoridade Fiscal atribui a responsabilidade tributária solidária JIN D. G.,
por interpretar que o contribuinte concorreu na interposição fraudulenta
das mercadorias, ocultando-se do Fisco. No entanto, não se pode admitir
juridicamente a mera suposição da autoridade fiscal de que os fatos
“indicam” que houve participação direta da JIN D. G. na constituição do fato
gerador. É requisito essencial que a acusação da Autoridade Fiscal seja
devidamente comprovada e não baseada em indícios.
O legislador, no âmbito do Código Tributário Nacional, houve por bem
prever de forma bastante ampla o que daria ensejo à responsabilização
solidária. Segundo prevê o próprio art. 124, inciso I do CTN, serão
considerados solidários aqueles que tenham “interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal.”
A solidariedade pode ser definida nos termos do art. 264 do Código Civil:
Fl. 4160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
60
“Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de
um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à
dívida toda.”
Diferente não poderia ser, Nobre Julgador, eis que não há que se conceber
que o credor ou devedor seja solidariamente responsável ao
recebimento/pagamento de dívida que não lhe é de direito.
O interesse comum descrito no art. 124, inciso I do CTN não pode ser
considerado em relação ao negócio jurídico realizado entre JIN D. G. pelo
simples fato de ser cliente de importadora cujas práticas comerciais são
suspeitas, mas sim pelo resultado considerado ilícito, ou seja, o suposto
benefício em decorrência da ausência de entrega de documentação.
A solidariedade tributária fundada no art. 124, I do CTN tem exigência em
sentido estrito entre sujeitos inseridos no mesmo polo de relação
obrigacional, isso e somente isso caracteriza o interesse comum.
Nesse sentido, ao tratar sobre o real alcance do referido comando legal,
Paulo de Barros Carvalho8 leciona que “a solidariedade vai instalar-se entre
os sujeitos que estiverem no mesmo polo da relação, se e somente se for
esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da exação”. [
8Carvalho, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 21 ed. São Paulo:
2009, p. 349]
Não basta, portanto, só a existência do interesse econômico que constitua o
fato gerador da obrigação principal, dependendo do interesse jurídico na
constituição do fato gerador, para configurar a responsabilidade solidária em
voga.
A Autoridade Fiscal, embora reconheça que o “interesse comum” se
caracteriza pelo interesse jurídico, não demonstra participação direta na
prática do ilícito, limitando-se a apontar a aquisição de ações pela mesma, o
que, na verdade, apenas demonstra o interesse econômico na operação.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a propósito, possui
entendimento no sentido de que a responsabilidade tributária deve ser
afastada quando não demonstrado o interesse jurídico no fato gerador, isto
é, a atuação em conjunto na situação que o constitui:
“[...] RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. O artigo
124, I, do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte
(pessoa que tem relação com o fato gerador) ou o responsável
(pessoa assim indicada por lei), a depender da configuração do
"interesse comum" (e, no caso do responsável, da pressuposta
Fl. 4161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
61
previsão legal que o indique como tal). Tal “interesse comum” deve
ser jurídico e não meramente econômico. Para que se configure o
interesse jurídico comum é necessária a presença de interesse direto,
imediato, no fato gerador, que acontece quando as pessoas atuam
em conjunto na situação que o constitui, isto é, quando participam
em conjunto da prática da hipótese de incidência. Essa participação
comum na realização da hipótese de incidência pode ocorrer tanto
de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em
conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão
patrimonial e/ou quando dele se beneficiam em razão de sonegação,
fraude ou conluio.” (CARF, Acórdão no 1401-001-785, Processo no
19515.722956/2013-17, Relator Antônio Bezerra Neto, 4a Câmara, 1a
Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento, Data: 31/03/2017
Grifamos).
Com efeito, o art. 124 do CTN não tem a finalidade de eleger responsável
tributário, mas tão somente tratar da solidariedade existente entre sujeitos
passivos que tenham relação pessoal e direta com a situação que constitui o
fato gerador.
A responsabilidade prevista no artigo 124, inciso I do CTN, portanto, exige
PROVA do interesse comum na situação que constitua o fato gerador, sendo
certo que todos aqueles que se encontrem como coobrigados da obrigação
tributária devem se encontrar em posição equivalente, ou seja, devem estar
aptos a usufruir das amortizações do ágio em questão.
Outro não é o entendimento do CARF:
“[...]
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ARTIGO
124,
I,
CTN.
INOCORRÊNCIA. A responsabilidade veiculada pelo artigo 124 do
Código Tributário Nacional exige prova do interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e não
pode ser imputada a pessoa que se encontre empolo oposto ao que
ensejou a tributação.” (CARF, Acórdão no 1201-001.474, Processo n°
16561.720163/2013-10. 2a Câmara – 1a Turma Ordinária. Con. Rel.
Roberto Caparroz de Almeida, Data: de 11/08/2016, Grifamos).
Ora, se a premissa é a de que o interesse comum é o ajuste das partes
almejando o benefício fiscal tido por ilegal pela fiscalização, deveria estar
comprovado nos autos.
O interesse comum, como se sabe, pode ser evidenciado diante da
impossibilidade de distinguir o benefício auferido com a redução do
Fl. 4162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
62
pagamento de tributos do benefício financeiro auferido pelas partes
envolvidas.
A existência de “interesse comum” pelo simples vínculo existente entre
investidoras/investidas, de igual forma, deve ser afastada, na medida em
que não há nos autos qualquer consideração específica quanto à efetiva
responsabilidade tributária, tampouco descrição sobre quais seriam os
elementos fáticos e de direito a caracterizar o “interesse comum” a que se
refere a citada norma (art. 124, I do CTN).
Meros vínculos comerciais entre as partes são insuficientes para
caracterizar o interesse comum.
O CARF, inclusive, possui entendimento no sentido de que o vínculo
societário entre investidora e investida é insuficiente para atribuição da
responsabilidade solidária com base no interesse comum:
“[...]RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. O vínculo
societário (investidora/investida), incontroverso, entre a pessoa
jurídica apontada como responsável tributária e aquela outra tida
como contribuinte é insuficiente, por si só, para a caracterização do
interesse comum, para fins de imputação de responsabilidade
tributária nos termos do art. 124, I, do CTN. De igual modo, esse
dispositivo legal não serve para a imputação de responsabilidade
tributária pela prática de atos com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, para o que seria requerido diferente
enquadramento legal, além do que a responsabilização recairia não
sobre a pessoa jurídica, mas sobre aqueles administradores que
teriam praticado tais atos. (CARF. Acórdão no 1301-002.019, 3a
Câmara – 1a Turma Ordinária, Con. Rel. Paulo Jackson da Silva Lucas,
Sessão: 04/05/2016, (grifo nosso)
Dessa forma, ante a ausência de interesse comum na situação que constitua
o fato gerador, requer-se a exclusão da responsabilidade tributária solidária
atribuída a JIN D. G. COMERCIAL LTDA.
4. DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR DA
IMPUGNANTE
A Fiscalização, ao imputar responsabilidade solidária à Impugnante,
argumenta
que
“são
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”: Ocorre
que não houve demonstração de fundamentos que legitimassem atos
praticados pelo sócios, com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
Fl. 4163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
63
social ou estatutos, de modo que não há que se falar em responsabilidade
solidária quanto a estes.
Certo que cabe ao Fisco a demonstração de elementos que justifiquem a
inclusão de sócios e administradores como responsável tributário,
atendendo aos requisitos previstos no art. 135 do CTN, contudo, cabe
ressaltar, que nem mesmo existe prova de atividade fraudulenta quanto a
Impugnante, e consequentemente, não há comprovação de ilicitude
praticada pelos seus sócios.
Dessa forma, requer-se o afastamento da responsabilidade tributária
solidária atribuída aos sócios da Impugnante, ante a ausência de
demonstração de fundamentos que comprovassem os atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
5. DA MULTA APLICADA INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE FRAUDE

A configuração da interposição fraudulenta se curva ao elemento doloso
“fraude”, no que concerne o descumprimento do referido dever de
informar, afastando-se situações não dolosas. Contudo, não restou
demonstrada a intenção do adquirente em fraudar o Fisco, mesmo porque,
o objeto do auto pauta-se nas supostas irregularidades praticadas pela
importadora, não havendo qualquer prova de conduta antijurídica praticada
por JIN D. G. COMERCIAL LTDA.
Ressalte-se que, a pena de perdimento ou a multa administrativa que deriva
desta, é uma das sanções mais severas previstas na legislação aduaneira
brasileira, dado sua irreversibilidade [Artigo 675 do Regulamento
Aduaneiro], cabendo ao Fisco comprovar a lesão ao erário, sob o eminente
risco de ofender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ao que nos parece, o legislador editou o regulamento aduaneiro visando
combater fraudes, criou a tipificação de conduta antijurídica que independe
do resultado, gerando desproporcionalidade entre o fato e a norma.
Pontua-se, ainda, a simples omissão no preenchimento de uma obrigação
tributária, mesmo que dolosamente, não é, por si só, uma conduta tão
grave. Tanto é assim que, fora do comércio internacional, a omissão é,
normalmente, punível apenas com multas pecuniárias que variam de 1,5% a
3% do valor das operações (conforme artigo 57, III, da Medida Provisória
2.158-35/200163).
Neste sentido, o que se observa é que cada vez mais as Autoridades
Aduaneiras vêm adotando uma postura demasiadamente rígida e restritiva
Fl. 4164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
64
quanto ao alcance dos institutos jurídicos tipificados nas hipóteses de
perdimento, postura essa que é incentivada pela própria burocracia [da]
aduana, provocando uma interpretação distorcida da legislação que embasa
a aplicação da pena de perdimento em situações cada vez mais abrangentes.
Veja que as normas previstas nos incisos VI e XI do art. 105 do DL 37/66 e do
art. 23, V e § 1o do DL n. 1.455/76 possuem uma conotação criminal e
autorizam a aplicação da pena de perdimento apenas quando restar
caracterizado o elemento subjetivo do tipo.
A norma do inciso VI, art. 105 do DL 37/66 exige a demonstração da efetiva
falsificação ou adulteração dos documentos que instruem a operação, já a
norma do inciso XI exige a demonstração de que a redução dos tributos se
deu por meio de um artifício doloso e, por fim, a norma do inciso V, art. 23
do DL 1.455/76 exige que a ocultação da parte envolvida tenha sido
realizada mediante fraude ou simulação.
No caso em apreço, fora aplicada a hipótese do § 3o do art. 23 do DL
1.455/1976, já que a mercadoria já fora consumida.
Sobre o tema, o STJ entendeu que: "ainda que não se confunda
tecnicamente com o confisco, é dele indiscernível da perspectiva do sujeito
passivo, tratando-se de razão suficiente para restringir a incidência da
penalidade apenas às hipóteses em que a subsunção do fato à norma seja
perfeita."10 [ 10 AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 223.660 - SP, Rel.
Min Napoleão Nunes Maia Filho, DJ-e 10.11.2015]
Se há carência de amparo fático, certo é, a multa equivalente ao valor
aduaneiro mostra-se descabida, pois há que se evidenciar a materialidade e
autoria da infração, de modo que, não basta apenas indicar o nome dessas
pessoas no ato administrativo de lançamento tributário.
Não há no Auto de Infração a identificação de provas de que os agentes
envolvidos na prática da infração se utilizaram de um meio ardiloso, um
recurso fraudulento ou simulado para alcançar o objetivo, qual seja, ocultar
pessoas.
Tão pouco, observa-se fatos indicatórios a corroborar com a falta ou
insuficiência de origem, disponibilidade ou transferência dos recursos
empregados na operação de comércio exterior.
A relativização dos elementos subjetivos pode provocar uma série de
decisões temerárias que generalizam a aplicação da pena de multa no valor
aduaneiro ou perdimento, com risco de servir de fundamento para a
Fl. 4165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
65
imposição indevida da sanção em operações de comércio exterior realizadas
no contexto de uma operação tributária internacional lícita.
Sem prejuízo, a banalização das penas e a sua imposição em situações não
dolosas esvazia os objetivos da norma, de proteger o controle aduaneiro e
de divisas, e pode provocar um efeito adverso, de prejudicar o fluxo e o
desenvolvimento do comércio exterior.
Vale ressaltar que, a legislação prevê sanções mais brandas, conforme
disciplina o Art. 112 do Código Tributário Nacional. Vejamos:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em
caso de dúvida quanto:
IV - À natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
O Superior Tribunal de Justiça já proferiu decisões em que foi referenciada a
interpretação mais benéfica ao Contribuinte
TRIBUTÁRIO. DIREITO ADUANEIRO. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
SUBFATURAMENTO DO VALOR DA MERCADORIA. PENA DE PERDIMENTO.
DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 108,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
DECRETO-LEI
No
37/66.
CRITÉRIO
DA
ESPECIALIDADE DA NORMA.PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONSIDERAÇÃO. 1. A falsidade ideológica consistente no
subfaturamento do valor da mercadoria na declaração de importação dá
ensejo à aplicação da multa prevista no art. 105 (sic), parágrafo único, do
Decreto-Lei no 37/66, que equivale a 100% do valor do bem, e não à pena de
perdimento do art. 105, VI, daquele mesmo diploma legal. 2. Interpretação
harmônica com o art. 112, IV, do CTN, bem como com os princípios da
especialidade da norma, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Precedentes. 3. Recurso especial da Fazenda Nacional a que se nega
provimento." (Recurso Especial n. 1.218.798 - PR Rel. Min. Sérgio Kukina, DJ-
e 01.10.2015) (grifos nossos)
Desta forma, diante da ausência de atividade fraudulenta realizada pela
Impugnante, requer o afastamento da multa, amparada pelo § 3°do art. 23
do DL 1.455/1976., uma vez que não há amparo fático para sua aplicação.
6. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer a Impugnante:
(a) Em sede preliminar, a nulidade do presente Auto de Infração, ante a
ausência de documentação comprobatória de ato ilícito praticado pela
Impugnante;
Fl. 4166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
66
(b) O recebimento e o processamento da presente impugnação, nos termos
dos arts. 14, 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, suspendendo-se a
exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, inciso III, do CTN;
(c) Caso entenda o Nobre Julgador por não acolher o pedido preliminar,
requer no mérito o provimento desta Impugnação, com o cancelamento da
multa, objeto do presente Auto de Infração, ante a ausência de atividade
fraudulenta pela Impugnante e por seus sócios, que possa ensejar aplicação
de penalidade, ou mesmo responsabilidade solidária, uma vez que a
Impugnante adquiriu as mercadorias pelo mercado interno, bem como, em
razão de ausência amparo fático para sua aplicação.
(d) Protesta-se pelo direito de anexar posteriormente aos autos documentos
que confirmem as alegações ora expedidas, ou refutem elementos
levantados no curso do processo em seu desabono, nos termos do art. 16,
§§ 4o, 5o e 6o do Decreto n° 70.235/1972;
Por fim, que todas as intimações/publicações atinentes ao presente
processo que não sejam processadas via e-CAC, sejam realizadas em nome
de ANGÉLICA TATIANE REIS DO NASCIMENTO, OAB/SP 417.687, no endereço
profissional: Rua Maria Curupaiti, Sala G, Santana, São Paulo/SP, CEP 02452-
001.

Razões de defesa apresentadas por HAD DO BRASIL (fls. 3706-3729)
1. DA PESSOA JURÍDICA
Não obstante os argumentos lançados pela Fiscalização, com os quais a
IMPUGNANTE não concorda, pois lastreados em premissas absolutamente
falsas ou presunções descabidas, e considerando que a IMPUGNANTE
sempre agiu dentro da legalidade, no estrito exercício de atividade
econômica empresarial, sempre em observância ao ordenamento jurídico
pátrio, não pode o referido Auto de Infração prevalecer, no que respeita a
imputação de interposição fraudulenta, como restará demonstrado a seguir.
Por essa razão, a Contribuinte traz a lume elementos que comprovam
exaustivamente que vem exercendo suas atividades empresariais em
conformidade com as práticas tidas como lícitas pelo mercado, cumprindo
ainda com suas obrigações fiscais e trabalhistas.
15. Como já evidenciado pela doutrina, constituem elementos fundantes da
ordem tributária os princípios da liberdade fiscal e da capacidade
contributiva, para acompanhar o princípio maior da dignidade humana. A
liberdade fiscal está para o ideal de liberdade em sentido constitucional,
Fl. 4167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
67
assim como a capacidade contributiva está para a ideia de justiça e
solidariedade.
16. O princípio da liberdade fiscal possui dupla face: é ao mesmo tempo um
direito fundamental e um dever fundamental. Como dever fundamental,
submete-se à uma ética de conduta que norteia o cidadão-contribuinte em
direção ao dever fundamental de pagar tributos segundo sua capacidade
contributiva. Por outro lado, como direito fundamental, o princípio da
liberdade fiscal subordina constitucionalmente o Estado a reconhecê-lo,
aceitando mediante o devido processo legal a opção fiscal adotada pelo
contribuinte quando no limite de sua capacidade contributiva e negocial.
17. Por essa razão, a Contribuinte traz a lume elementos que comprovam
exaustivamente que vem exercendo suas atividades empresariais em
conformidade com as práticas tidas como lícitas pelo mercado, cumprindo
ainda com suas obrigações fiscais e trabalhistas.
18. Junta procuração e contrato social (doc. 2), demonstra que vem
exercendo suas atividades em conformidade com a lei e a ordem e recolhe
os tributos devidos.
19. Outrossim, reitera que é pessoa jurídica que atua no ramo do comércio
em geral, operando, primordialmente, como adquirente, situação em que é
responsável pelas negociações com o exterior. Portanto, participou das
negociações comerciais no caso em tela. Conforme demonstrará, possuía
recursos financeiros suficientes e os utilizava nas operações de comércio
exterior realizadas com regularidade e, por fim, tinha extenso rol de clientes
no mercado interno.
2. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA – IMPOSSIBILIDADE
No caso em tela, a acusação é a interposição fraudulenta de terceiros, modalidade
comprovada. Fosse presumida, poderia, em face da não comprovação de origem de
recursos, fato presuntivo, presumir o cometimento da infração de interposição
fraudulenta, ex vi legis.
Não há não comprovação de origem de recursos, tanto que a acusação não é de
interposição fraudulenta, modalidade presumida. E nem poderia haver, eis que
havia recursos suficientes, com origem certa e determinada, tanto da atividade fim
da pessoa jurídica importadora, quanto da sociedade, atestando sua capacidade
financeira.
Neste iter, ressalte-se que a Fiscalização intenta considerar que não há
comprovação de origem de recursos em razão da não liquidação de contrato de
Fl. 4168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
68
câmbio. Assim, não haveria origem de recursos porque não houve pagamento de
mercadorias importadas.
Trata-se de entendimento assaz equivocado. Se não houve pagamento é porque
não há recursos para honrar o pagamento. Se não há recursos, não há que se falar
em origem de recursos que não existem.
De outra banda, a Fiscalização menciona incapacidade econômica e financeira. Cita
que a filial não tem recursos. Porém, será que a matriz possuía funcionários e
recursos? Claro que sim. Porém, conveniente a seus interesses e em clara ofensa ao
princípio da impessoalidade, o que mancha irremediavelmente o feito fiscal de
nulidade absoluta, a Fiscalização busca afirmar que a não há capacidade econômica
e financeira e, portanto, não haveria origem de recursos.
31. Mais uma vez, repinche-se, ausência de capacidade econômica e financeira não
é o mesmo que não comprovação de origem de recursos. São conceitos diferentes,
situações jurídicas díspares.
32. Embora a Fiscalização diga que a IMPUGNANTE não comprova origem de
recursos, há que se falar que na estreita e pessoal perspectiva e interesses escusos
da Fiscalização é que não ocorre a comprovação. A visão é subjetiva, os critérios
postos pela douta Fiscalização não são critérios legais, mas pessoais, trata-se da
visão do ilustre auditor, não estribada em qualquer norma legal. Trata-se
meramente de descumprimento da lei, de ofensa ao princípio da legalidade.
33. Assim, busca anotar ausência de comprovação de origem de recursos porque
não houve pagamento das mercadorias importadas. Não é preciso afirmar que tal
assertiva não está estribada em norma legal. Trata-se de uma visão personalíssima
da autoridade autuante, sem suporte legal. E mais, todo o feito fiscal é uma coleção
de inferências e visões pessoais, não estribada em qualquer norma legal.
34. Busca demonstrar que não poderia aceitar algumas notas fiscais emitidas pela
IMPUGNANTE, tais como a NF 14 e NF 139, porque não foram devidamente
lançadas no livro contábil. Nesse iter, convém ressaltar que não há norma legal que
autorize, por esse argumento, a infirmar documento fiscal, trata-se meramente de
ato abusivo e ilegal, logo, mais uma prova ilícita portanto.
35. Todavia, ainda assim a IMPUGNANTE dispunha de recursos suficientes, e por
essa razão, apesar de não atestar a origem lícita e disponibilidade de recursos, a
douta Fiscalização não ousou brandir a acusação de interposição fraudulenta
comprovada.
36. Apesar desses fatos, comprovados pela própria Fiscalização Aduaneira, busca
socorrer-se de outras evidências e indícios para calçar a imputação de interposição
fraudulenta em argumentações minimamente críveis. Mas não consegue.
Fl. 4169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
69
37. Todas essas supostas “provas” são, na verdade, meras ilações que nada provam.
Há inclusive, como se demonstrará, severas contradições na argumentação da
douta Fiscalização.
38. A Fiscalização afirma que a IMPUGNANTE não apresentou documentação
idônea que refletisse a negociação com o exportador. Entretanto, fora devidamente
informado que toda a negociação foi realizada diretamente pelo sócio proprietário
com fornecedores chineses, ante o bom relacionamento que aquele possui com
fornecedores, não havendo necessidade de formalização da negociação.
39. Registra-se que não há qualquer vedação legal que proíba a IMPUGNANTE de
realizar suas negociações de forma verbal, de maneira que é livre a forma de
manifestação da vontade, e mais, por serem da mesma nacionalidade, é fator
positivo.
40. Isto porque, segundo o Código Civil Brasileiro de 2002, artigo 107, a validade de
um negócio jurídico não dependerá de forma especial, senão quando a lei
expressamente o exigir, ou seja, contratos não precisam estar formalmente
constituídos para serem lícitos e válidos, in verbis:
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma
especial, senão quando a lei expressamente a exigir.
41. Saliente-se, ainda que a validade do negócio jurídico de aquisição de
mercadorias em uma transação internacional não é questionada, como não poderia
deixar de ser. Além de que todos os tributos foram devidamente pagos, fato este
incontroverso.
42. Afirma ainda, a douta Fiscalização, que “dos fatos demonstrados no presente
termo é possível concluir que a HAD não consegue efetivamente comprovar a
origem, disponibilidade e a transferência de todos os recursos utilizados em suas
operações de comércio exterior”. Apesar do longo e desorganizado relatório não
demonstrar nada de forma clara, é possível afirmar com toda a segurança que essa
prova não foi feita.
43. Baseia-a a Fiscalização, ainda, para a lavratura do auto de infração, na ínfima
existência de lucro, entretanto verifica-se que a IMPUGNANTE obteve, em variadas
vendas, lucros até acima de 12% - fato constatado pela própria fiscalização não
podendo assim infirmar que não houve lucro na operação realizada. Considerando-
se ainda o benefício fiscal de ICMS, esse lucro facilmente atingiria o percentual de
15%, o que derruba a tese da Fiscalização.
44. Realmente, a IMPUGNANTE emite notas de venda próximas ao desembaraço
aduaneiro, mas tal prática não é vedada no ordenamento jurídico pátrio.
Fl. 4170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
70
45. É cediço que não há ilegalidade em fazer pesquisas de mercado para angariar
clientes, antes ou durante o controle aduaneiro, pois, caso contrário, estaríamos
cerceando a livre iniciativa, princípio este, insculpido como um dos pilares da Carta
Magna Brasileira.
46. Ensina Rogério David Carneiro4 que o fato de haver um comprador pré-definido
não é capaz de configurar uma interposição fraudulenta. [ 4Rogério David Carneiro.
Figura do encomendante é uma quimera para a aduana brasileira. Retirado do sítio:
https://www.conjur.com.br/2013-out-15/figura-encomendante-quimeraaduana-
brasileira] Senão Vejamos:
"O pedido de compra (realizado antes mesmo do embarque da mercadoria)
é bem diferente de uma efetiva solicitação de importação, seja por
encomenda ou seja por conta e ordem de terceiros. Pensar ao contrário
significa admitir que qualquer empresa que fosse adquirir um produto que
sabidamente não é fabricado no Brasil, deveria antes checar o estoque da
fornecedora. Do contrário, estaria praticando uma fraude, posto que
forçosamente deveria figurar como importadora por encomenda. A
pergunta a ser respondida para se verificar se há interposição fraudulenta ou
não é: quem foi o responsável pela fase comercial, financeira, logística de
transporte, desembaraço, pagamento de tributos, garantia, reposição de
peças, troca e qualidade do produto, arcando com a contabilização e
revenda das mercadorias nacionalizadas. (grifo nosso) Se as respostas para
essas perguntas apontarem para a empresa importadora, inexistirá qualquer
interposição fraudulenta de terceiros motivada pelo único fato da
importadora ter um comprador pré-definido.”
Ora, nada disso foi feito. Presume-se, portanto, que os recursos dos sócios quotistas
são recursos lícitos. Ou, então, que se prove o contrário. 47. Repise-se, todo o
processo de negociações com as empresas exportadoras era realizado pela
IMPUGNANTE, a qual era exclusivamente responsável por realizar todas as
tratativas com os fornecedores dos produtos. 48. Releva considerar que a cliente,
JIN D. G. COMERCIAL LTDA, sujeito passivo nestes autos, nos quais a IMPUGNANTE
foi posta na condição de responsável solidária, em momento algum realizou
tratativas ou negociações com os exportadores e não há provas de que tenha
realizado.
49. Mesmo porque adquiriu da IMPUGNANTE parcela inferior a 10% (dez por cento
do total de mercadorias importadas). Ora, como poderia ser a responsável pelas
tratativas se adquiriu parcela ínfima das mercadorias importadas? Risível!
50. Assim, não poderia ter negociado com o fornecedor estrangeiro, que vendeu à
IMPUGNANTE quantidade de mercadoria bem superior. Não obstante, a referida
Fl. 4171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
71
empresa também não poderia ter realizado pedido anterior direcionado à aquisição
das mercadorias importadas, pois esse pedido, ainda que feito, não diria respeito ao
total da importação realizada.
51. Portanto, sob qualquer perspectiva, não há que se falar em pessoa oculta, justo
porque, como constatado pela douta Fiscalização, as mercadorias foram revendidas
a vários clientes finais e não a determinada pessoa oculta.
52. Ora, a Fiscalização deve buscar a subsunção dos fatos que exsurgem no mundo
fenomênico à norma legal que prevê a conduta infrativa.
53. Quanto à origem dos recursos, todos provenientes da atividade laboral da
IMPUGNANTE, ou dos sócios, NÃO HÁ qualquer prova de ilicitude. A Fiscalização, de
forma abusiva e ilegal, afirma que os recursos provenientes dos sócios não possuem
origem lícita.
54. Vejam nobres julgadores! Os sócios devem possuir recursos para emprego na
atividade da sociedade, tanto que procederam a depósitos em dinheiro na
sociedade. Quem deve provar que a origem não é lícita é a Fiscalização, mediante
procedimento especial destinado a esse fim. Não basta dizer que não há recurso
dos sócios de origem lícita. Tal fato há de ser questionado e provado em
procedimento próprio e não simplesmente alegado em auto de infração.
55. Não pode a douta Fiscalização, não encontrando recursos de origem ilícita nas
contas da IMPUGNANTE, buscar a ilicitude em recursos adquiridos pelas pessoas
físicas que compõem a sociedade, por absoluta ausência de base legal para tanto. A
questão é bem simples, caso houvesse algum recurso auferido de forma ilícita por
algum dos sócios, competiria à própria Receita Federal, por intermédio de agentes
fiscais de tributos internos (Fiscalização de Imposto de Renda Pessoa Física),
identificar o ilícito, autuar o infrator e proceder à representação fiscal para fins
penais.
56. Mais uma vez, não há suporte legal para esse tipo de alegação extemporânea,
preclusa, abusiva e ilegal.
57. Mas, por óbvio, não se tem aqui prova de origem ilícita de recursos. No máximo,
uma inconsistência, mas isso não é origem ilícita de recursos, mormente quando as
atividades de suas clientes são atividades lícitas.
58. Aplique-se a tese da Fiscalização ao conjunto de empresas que exercem
atividades de venda de produtos no Brasil e provavelmente a quase totalidade
deverá sofrer as mesmas acusações brandidas contra a IMPUGNANTE. Na verdade,
isso é assim porque a douta Fiscalização constrói fatos, teses e usa normas
(pessoais) que estão apenas no campo das ideias, não existem no campo jurídico.
Fl. 4172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
72
59. Portanto, não há provas de que não possuía recursos e muito menos não há
provas de que os recursos não teriam origem lícita, não há provas de que não houve
negociação e não há provas de que não houve lucro proveniente da venda das
mercadorias, ou seja, NÃO HÁ PROVAS.
60. Frisa-se, segundo o Código Civil Brasileiro de 2002, artigo 107, a validade de um
negócio jurídico não dependerá de forma especial, senão quando a lei
expressamente o exigir, ou seja, contratos não precisam estar formalmente
constituídos para serem lícitos e válidos, in verbis:
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial,
senão quando a lei expressamente a exigir.
61. A validade do negócio jurídico de aquisição de mercadorias em uma transação
internacional não é questionada, como não poderia deixar de ser. Além de que
todos os tributos foram devidamente pagos, fato este incontroverso.
62. Falece, pois, razão à Autoridade Autuante. Ao assim proceder, malferindo as
normas legais, dentre as quais princípios constitucionais basilares, os princípios da
legalidade, motivação, impessoalidade e moralidade administrativa, a Autoridade
Autuante pratica ato abusivo e ilegal.
3. DA AUSÊNCIA DE PROVAS CONTRA O SUJEITO PASSIVO (RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO)
63. Já demonstrado que não há prova alguma da participação da IMPUGNANTE nas
supostas fraudes.
64. Conforme já delineado, não há elementos mínimos a demonstrar a prática de
atos infrativos por parte da IMPUGNANTE. Isso porque não há prova a demonstrar
que, de alguma forma, houve ocultação do real adquirente, mas tão somente
elocubrações e teses infundadas.
65. Registra-se, ainda, que o art. 142 do Código Tributário Nacional dispõe
claramente que: “Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível”
66. O lançamento tributário tem a função de dar certeza, liquidez e exigibilidade ao
crédito tributário, o que não aconteceu com a lavratura do Auto de Infração agora
impugnado.
67. Sacha Calmon Navarro Coelho bem menciona que “O lançamento é ato. Antes
dele há um procedimento preparatório. Depois dele podem ocorrer, também,
procedimentos revisionais, visando confirmar ou infirmar, no todo ou em parte, a
sua integridade, por iniciativa do contribuinte ou do Estado, nos casos previstos em
Fl. 4173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
73
lei.”5 [ 5 Curso de Direito Tributário Brasileiro, Rio de Janeiro: Forense,6.ed.,2003,
p.651]
68. O contencioso administrativo é a oportunidade para elucidações e
esclarecimentos pelo contribuinte e pela Administração para que o lançamento
espelhe fidedignamente seus componentes.
69. Isso porque a decisão final administrativa, como derradeiro ato do lançamento,
tem como substrato o exato conhecimento do fato ocorrido no passado que se
expressa por intermédio da prova. Deve-se buscar a identificação entre o ocorrido e
o relatado pelos sujeitos competentes, sabendo-se que referida identificação será
limitada às possibilidades de conhecimento que serão colocadas pela norma.
70. Sabe-se que na instância administrativa, diversamente da judicial, prevalece a
verdade real ou material, na qual o Estado tem o dever legal de buscar a realidade
dos fatos, no tempo certo e com a forma certa, sob pena de ter frustrada sua
pretensão arrecadatória ou sancionatória. Na esfera administrativa fiscal é
pressuposto lógico a instrução e motivação do lançamento sob pena de nulidade
absoluta.
71. A importação implica, necessariamente, a transmissão de titularidade. A
característica fundamental da incidência dos tributos na importação é que se
transfere a titularidade de quem exporta para quem importa, nisto estando inserida
a situação convertida por lei em fato gerador do tributo. A aquisição é seu elemento
essencial, como ensina o eminente tributarista Ives Gandra Martins6 . Sem
transferência de titularidade, não haveria importação. [ 6Revista de Direito
Tributário da APET 11, MP Editora, parecer de Ives Gandra da Silva Martins sobre
incidência de impostos no leasing internacional de aeronaves., 2006.]
72. Nesse iter, a Fiscalização Aduaneira não faz prova que essas mercadorias eram
de suposto adquirente oculto, em tese a JIN D. G. COMERCIAL, não faz prova da não
comprovação de origem, não faz prova de que a IMPUGNANTE não era a real
adquirente, não demonstra indícios mínimos de autoria e materialidade capazes de
demonstrar que houve um conluio para acobertar suposto real adquirente.
73. Tem-se apenas ilações no que respeita a autoria e materialidade, nada mais.
74. Diante do exposto quadra destacar que para que as presunções apresentadas
pela Fiscalização no Auto de Infração fossem tratadas como verdadeiras, deveriam
vir acompanhadas de exaustiva demonstração dos fatos com provas de
materialidade e autoria e não apenas ralas ilações.
75. Assim, as provas apresentadas da autoria e materialidade inexistem. Frisa-se,
não há provas de autoria de conduta infrativa por parte da IMPUGNANTE.
Fl. 4174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
74
76. A Fiscalização Aduaneira inferiu, com base em nenhuma prova, que a
IMPUGNANTE teria cometido a infração denominada interposição fraudulenta de
terceiros, modalidade comprovada.
77. Concluindo, por não haver provas, nestes autos, do cometimento de qualquer
infração pela IMPUGNANTE, deve o auto de infração ser julgado improcedente por
ausência de provas.
4. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
78. Por evidente, a peça inaugural deste processo administrativo fiscal está
recheada de elocubrações lastreadas em nada. O ilustre auditor deveria ter mais
cuidado e buscar exaustivamente provar o que alega, pois o ônus da prova incumbe
a quem alega.
79. Tal conduta era a de se esperar do AFRFB devido ao Princípio da Verdade
Material, que obriga a autoridade tributária a agir com diligência na apuração dos
fatos, cabendo-lhe investigar, diligenciar, demonstrar e provar a ocorrência, ou não,
do fato jurídico tributário, sob pena de afronta os princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, dos quais é corolário. De fato, observa-se
que no âmbito do processo administrativo deve-se insistentemente zelar pela busca
da verdade real.
80. A Constituição Federal em seu artigo 5o, incisos LV e LXXVIII assegura ao cidadão
litigante, quer em processo judicial quer em processo administrativo, o
contraditório e a ampla defesa e a razoável duração do processo. Assim, percebe-se
que a Carta Magna quis assegurar aos litigantes garantias semelhantes tanto no
processo judicial quanto no administrativo. Apesar disso, não se pode dizer que não
existam diferenças entre eles, um dos mais expressivos elementos diferenciadores
resulta da jurisdição.
81. Diante disto, pode-se dizer, conforme destacado por CLEIDE PREVITALLI CAIS7 ,
que no processo administrativo a garantia de imparcialidade não é pressuposto de
validade, pois o órgão julgador, imbuído de plenos poderes decisórios, é também
parte do litígio. Apesar disso, não se pode afastar, no processo administrativo fiscal,
os diversos princípios informadores do processo judicial e garantias constitucionais
do cidadão, dentre eles os princípios da verdade material e do livre convencimento
motivado do julgador. [ 7CAIS, Cleide Previtalli, O Processo tributário, 6. ed., São
Paulo, Editora Revista dos Tribunais.]
82. No que tange à matéria tributária/fiscal, o processo administrativo é regulado
pelo Decreto Federal n' 70.235 de 06.03.1972, e suas alterações posteriores. O
decreto que regula o Processo Administrativo Fiscal deixa claro, em seu artigo 29,
que tal procedimento é informado pelos princípios da verdade material e do livre
convencimento motivado do julgador. Veja-se:
Fl. 4175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
75
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
83. Conforme lição de LEANDRO PAULSEN8 , o processo administrativo é regido
pelo princípio da verdade material, segundo o qual a autoridade julgadora deverá
buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal, ao formar sua livre
convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a realização de
diligência que considere necessárias à complementação da prova ou ao
esclarecimento de dúvida relativa aos fatos trazidos no processo. [ 8PAULSEN,
Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução
fiscal à luz da doutrina e da jurisprudência, 5. ed., Porto Alegre, Livraria do
Advogado]
84. Neste ponto, cumpre observar que o artigo 18 do Decreto 70.235/72 se coloca
em consonância com o princípio da verdade material, in verbis:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.”
85. Resta claro, que o Decreto 70.235/72, norma de regência do Processo
Administrativo Fiscal, teve o intuito de fazer com que o julgador buscasse a verdade
material dos fatos, podendo este, inclusive, diligenciar de ofício para tanto. (...)
90. Não é demasiado destacar que o Conselho de Contribuintes já firmou
entendimento de que, em homenagem ao princípio da verdade material, a
Fiscalização deve analisar toda a documentação que comprove a ocorrência ou não
do fato gerador. Exemplificase:
"PROCESSO ADMINISTRATIVO — PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL — NULIDADE
(...) No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador,
pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é saber se o fato
gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento". (Acórdão n° 103-18789,
Relator: Sandra Maria Dias Nunes — 3a Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes).
91. Esse entendimento foi mantido pelo CARF no processo 10825.001713/96-01
(Recurso n.o 303-121078, Acórdão n.o CSRF/03-04.371) que, em voto do
Conselheiro Paulo Roberto Cucco Antunes, tratou a matéria com precisão,
afastando-se formalidades em detrimento da verdade real:
“De que adianta fechar os olhos a provas evidentes do direito do contribuinte em
razão de mero formalismo? Seria apenas retardar a justiça e acarretar maiores
Fl. 4176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
76
prejuízos tanto ao contribuinte quanto aos cofres públicos com uma longa demanda
judicial.
92. Quanto à questão em comento, assim já se pronunciou, por unanimidade, a 7a
Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, no âmbito do Recurso n.o 143572:
“ IRPJ – LUCRO INFLACIONÁRIO – ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ –
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DE ELIDEM A AUTUAÇÃO –
PREVALÊNCIA DA VERDADE REAL – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 142 DO
CTN. Na formalização do lançamento de ofício está a Administração
Tributária comprometida com a obtenção da verdade real, devendo, sempre
que possível, revolver os elementos de fato envolvidos na construção do
fato imponível, afastando-se de presunções e de conclusões formalistas.
(Grifo nosso)
93. Pois bem, faz-se mister ceder espaço a esse importante tema haja vista
justamente o desprezo à verdade material demonstrado nesses autos. E neste
tópico se verifica igualmente essa nefasta atitude, em que à comprovação bastam
presunções e afirmações, como se a presunção de boa-fé da autoridade
administrativa pudesse ferir de morte a verdade substancial. No caso em tela, feriu
de morte a verdade, cerceou a defesa, feriu o devido processo legal e o
contraditório, arremessou ao limbo o princípio da legalidade, rasgou a Constituição
da República de 1988 e vilipendiou o estado democrático de direito.
5. DO AUTO DE INFRAÇÃO – ÔNUS DA PROVA INCUMBE À FISCALIZAÇÃO
99. No caso em tela, a d. Autoridade Aduaneira Autuante identificou, de forma
equivocada, a participação da IMPUGNANTE em eventual fraude, mas não há
provas.
100. Repinche-se, os documentos apresentados comprovam que se trata de
importação por conta e ordem, em que a IMPUGNANTE atua como pessoa jurídica
adquirente e revende o produto nacionalizado.
101. As inferências e indícios coligidos pela d. Fiscalização Aduaneira nada
representam em face da robustez das provas apresentadas pela IMPUGNANTE e da
ausência de qualquer prova da participação desta em qualquer infração. 102.
Portanto, o julgamento se faz assentado no conjunto probatório. Nesse iter,
demonstrado que a autuação se mostra lastreada em inferências e alegações
desprovidas de suporte probatório, as quais se revelaram inverídicas, conforme
demonstrado, deve a autoridade julgadora considerar improcedente a ação fiscal.
6. DA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL CARACTERIZADOR DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
110. A empresa JIN D. G. COMERCIAL adquiriu apenas pequena parte da mercadoria
importada. Assim, não poderia ter negociado com o fornecedor estrangeiro, que
Fl. 4177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
77
vendeu à IMPUGNANTE quantidade de mercadoria bem superior. Não obstante, a
referida empresa também não poderia ter realizado pedido anterior direcionado à
aquisição das mercadorias importadas, pois esse pedido, ainda que feito, não diria
respeito ao total da importação realizada.
111. Assim, sob qualquer perspectiva, não há que se falar em pessoa oculta, justo
porque, como constatado pela douta Fiscalização, as mercadorias foram revendidas
a vários clientes finais e não a determinada pessoa oculta.
112. Desta feita, ante a ausência de demonstração de nexo de causalidade pela
fiscalização, não há como prosperar a alegação de que a IMPUGNANTE praticou ato
simulado, com vistas a acobertar real adquirente. Isso porque não há conduta
típicaque se amolde ao fato narrado pelo douto fiscal, sendo este o entendimento
doutrinário.
113. E mais, para que se configure a tipicidade tributária o fato ocorrido deve se
moldar integralmente a hipótese tributária, caso contrário não se materializa a
subsunção do fato a norma, descaracterizando a hipótese de incidência tributária,
[...]
114. Portanto, não restou em nenhum momento demonstrado pela fiscalização que
houve alguma conduta dolosa da IMPUGNANTE com intuito de acobertar reais
adquirentes, nem sequer há provas de acordo simulatório para lesar o fisco. Logo,
desfalece a tese da fiscalização da figura de importador oculto nos autos, a qual
somente alegou tal premissa com base em elucubrações desastrosas.
7. PRELIMINARES. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
115. Já é notório que a IMPUGNANTE promoveu toda a negociação com o
fornecedor para a aquisição das mercadorias, bem como contratou importadora por
conta e ordem para a devida importação dos produtos que iniciou procedimentos
para submetê-las ao rígido controle pertinente ao despacho aduaneiro de
importação.
116. Nesse iter, houve claro descumprimento das normas legais que regem a
atuação da Administração Pública. De fato, os atos administrativos, quaisquer que
sejam, devem ser motivados, devidamente fundamentados, a teor do disposto na
Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, in verbis:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
Fl. 4178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
78
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem
de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato
administrativo.
117. Nessa pauta, ressalte-se que constitui ofensa aos princípios da legalidade, da
motivação e do devido processo legal a fundamentação inadequada dos atos
administrativos. Ofensa ao princípio da legalidade quando praticada pela
Administração Pública soa como ofensa ao estado democrático de direito.
119. Como se sabe, em razão do princípio da legalidade a tipicidade na esfera
administrativa é cerrada, não comportando ilações ou discricionariedade.
120. Assim, há nulidade porque não há descrição específica das condutas típicas
infrativas supostamente praticadas pela empresa IMPUGNANTE nos processos de
importação.
121. A atuação da ora IMPUGNANTE no processo de importação das mercadorias
em questão se iniciou desde a busca de fornecedores, realizando toda a negociação,
até posterior registro das mercadorias no controle aduaneiro, como já mencionado.
122. Outrossim, não se pode lançar mão de “inferências”, de “palpites”, de supostas
“coincidências”, para tentar justificar o injustificável, e dar vida a uma tese que
objetiva a condenação de diversas pessoas a uma multa multimilionária!
123. No que respeita à descrição da infração, é essa claudicante. De início, pende
por considerar não comprovação de origem de recursos, em especial por não haver
liquidado contratos de câmbio. Todavia, há de se considerar que se não há
pagamento, não há recursos. Em não havendo recursos financeiros, não há como
considerar que não há origem do que sequer existe.
124. Trata-se de argumento falacioso. Todavia, sequer houve enquadramento legal
no que respeita a interposição fraudulenta presumida. A conduta é atípica nessa
parte e não há sequer enquadramento legal. Não há fundamentação válida, a teor
do disposto no Decreto no 70.235/1972, artigo 10, in verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 4179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
79
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
125. A douta Fiscalização não cita a disposição legal infringida e tampouco a
penalidade aplicável. A descrição do fato é claudicante, abusiva e ilegal, estribada
em meras ilações convenientes a quem autua, em clara ofensa ao princípio da
impessoalidade.
126. Há nulidade do ato por ofensa ao princípio da legalidade, atipicidade da
conduta e ausência de fundamentação válida.
127. Há claro cerceamento de direito de defesa.
128. Razão melhor não assiste à autoridade autuante quando trilha o caminho
visando demonstrar a existência de interposição fraudulenta comprovada.
129. O sujeito passivo eleito, JIN D. G. COMERCIAL, é responsável pela aquisição de
parcela ínfima dos produtos importados. Não poderia jamais ter participado das
negociações com fornecedores estrangeiros, não poderia jamais ter antecipado
recursos visando o pagamento de tributos e despesas aduaneiras que superariam
em muito o valor das mercadorias importadas que adquiriu.
130. A correta tipificação legal passaria apenas pela demonstração da existência de
um pedido anterior, mas essa alegação se perde em um turbilhão de falsas
acusações. A descrição dos fatos não pode ser aceita como válida, o auto de
infração está eivado de vício de nulidade absoluta.
131. Assim sendo, imprescindível é que a ação fiscal seja julgada improcedente e o
auto de infração cancelado, o que se requer desde logo, por ser a única medida
justa para o caso apresentado.
8. DO PEDIDO
132. Diante das razões exaustivamente demonstradas nesta impugnação, requer-se
o reconhecimento da nulidade do auto de infração e a insubsistência da ação fiscal.
133. Alternativamente, no mérito requer a IMPUGNANTE seja cancelado o auto de
infração e julgada improcedente a ação fiscal, pelas razões aduzidas.
Razões de defesa apresentadas por HAIXIA WANG (fls. 3770-3795)
Fl. 4180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
80
A impugnação apresentada por HAIXIA WANG reproduziu, em grande parte, o teor
da impugnação da HAD DO BRASIL, empresa de que é sócia-administradora, de
modo que apenas a parte não coincidente é reproduzida abaixo, resumidamente.
13. Pelo exposto, surpreendida pelo Auto de Infração mencionado, repleto de
ilações e afirmações lastreadas nessas ilações desprovidas de provas, a
IMPUGNANTE, NA CONDIÇÃO DE SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO, vem trazer provas e
demonstrar seu direito em face das acusações infundadas brandidas pela douta
Fiscalização Aduaneira.
[...]
16. Por essa razão, a IMPUGNANTE traz a lume elementos que comprovam
exaustivamente que a pessoa jurídica a qual é sócia, vem exercendo suas atividades
empresariais em conformidade com as práticas tidas como lícitas pelo mercado,
cumprindo ainda com suas obrigações fiscais e trabalhistas, e mais, vem exercendo
suas atividades em conformidade com a lei e a ordem e recolhe os tributos devidos.
17. Outrossim, reitera que é sócia da pessoa jurídica que atua no ramo do comércio
em geral, operando, primordialmente, como adquirente, situação em que seus
sócios são responsáveis pelas negociações com o exterior. Portanto, seus sócios
participam das negociações comerciais no caso em tela. Conforme demonstrado na
impugnação apresentada pela pessoa jurídica, possuía recursos financeiros
suficientes e os utilizava nas operações de comércio exterior realizadas com
regularidade e, por fim, tinha extenso rol de clientes no mercado interno.
[...]
119. Pois bem. No caso em epígrafe está claro que o contribuinte que possui
relação pessoal e direta com a situação descrita pelo fato jurídico-tributário que,
por sua vez, dá azo à obrigação jurídico-tributária ensejadora do termo de
arrolamento de bens, é a sociedade empresarial HAD DO BRASIL COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ no 15.621.076/0001-01, empresa
autuada pela fiscalização aduaneira no processo 10314.720101.2021-53; e não a
IMPUGNANTE — mera sócia da sociedade empresária supra.
120. E, apesar de não possuir relação alguma com a situação que constituiu os
supostos créditos tributários, a IMPUGNADA, irresponsavelmente arrolou os bens
da IMPUGNANTE, com base na mera suposição que ela teria agido com ‘Excesso de
Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto’.
122. Como se vê, não há indicação precisa da conduta na qual a IMPUGNANTE teria
incorrido para ser responsabilizada pessoalmente pelas obrigações tributárias do
sujeito passivo tributário – HAD DO BRASIL. Antes, há uma argumentação genérica,
ilações infundadas que não descrevem minimamente, muito menos comprovam, o
Fl. 4181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
81
que a IMPUGNANTE de fato teria feito para ser enquadrado na responsabilidade
tributária pessoal prevista no CTN.
123. Ocorre que, segundo o art. 121, p. único, inciso I, do CTN tal descrição é
condição sine qua non para a responsabilidade tributária pessoal do sócio. Ou seja:
caberia ao Fisco indicar, dentre as hipóteses de responsabilidade tributária
abordadas pelo Código Tributário Nacional, em qual delas incorre a IMPUGNANTE.
Reiteramos, porém, que isso não ocorreu in casu.
124. Assim, o que se vê é uma a completa ausência de pressuposto de fato e de
direito, posto que não foi individualizada uma conduta que efetivamente pudesse
configurar excesso de poder e/ou infração à Lei, mas tão somente conjecturado
pela IMPUGNADA.
126. Inobstante a ausência de indicação da hipótese de responsabilização cujo a
IMPUGNANTE incorreria — vício que já torna ilegítimo e, portanto, nulo a inclusão
da IMPUGNANTE como responsável solidário do suposto crédito tributário ora
questionado, passemos à análise da Responsabilização de Terceiros, seção incluída
no capítulo da Responsabilidade Tributária do Código Tributário Nacional:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este
nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II- os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por
estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos
devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu
ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de
penalidades, às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
Fl. 4182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
82
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado
127. Veja que dentre as hipóteses de responsabilização previstas nos arts. 134 e 135
do CTN, a IMPUGNANTE somente poderia ser responsabilizada se demonstrado
cabalmente pela IMPUGNADA o excesso de poder e/ou infração à Lei, o que não,
repetimos, ocorreu no caso sob análise em que foi feita uma simples suposição com
base em prova nenhuma.
128. Reiteramos o motivo dado pela IMPUGNADA para inclusão da IMPUGNANTE
como sujeito ativo do auto de infração: “é evidente que [a IMPUGNANTE] tinha
conhecimento da simulação e da fraude constatada e concorreu para sua prática”.
129. Cumpre salientar que a responsabilização de terceiros é exceção à regra da
autonomia da personalidade jurídica e, portanto, dependente da identificação por
parte da autoridade fiscal dos elementos caracterizadores da extensão da
responsabilização, os quais no presente caso inexistem.
130. Vale destacar que o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais —
CARF, instância máxima da Receita Federal do Brasil, corrobora com o
entendimento de que a responsabilização de terceiros com base no artigo 135 do
CTN não pode se dar de forma objetiva e automática:
RESPONSABILIDADE. SÓCIO ADMINISTRADOR. DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA
DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DAS
HIPÓTESES DO ART. 135 CTN. IMPROCEDÊNCIA. A responsabilização do sócio
administrador é prerrogativa excepcional da Administração Tributária, que
demanda conjunto probatório robusto, preciso e individualizado da conduta
infracional para permitir a transposição da personalidade jurídica do
contribuinte, penetrando na esfera patrimonial de seu gestor e titular. A
mera constatação da função de administração em instrumento societário e a
simples argumentação, genérica e abstrata, de que as práticas das empresas
dependem de atos de gestão de pessoas naturais, não é capaz de atribuir
responsabilidade ao sócio administrador. (CARF - AC 1402-002.958, j. de
13/3/2018 – (Grifo Nosso)
131. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça já editou Súmula afastando a
imputação desmotivada de responsabilidade ao sócio-gerente: Súmula 430 - O
inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.14
Fl. 4183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
83
132. Não é por outro motivo que a Corte admite o arrolamento de bens do sócio e
sua inclusão no polo passivo do processo administrativo fiscal apenas em casos
excepcionalíssimos, se comprovado cabalmente e de forma indubitável a ocorrência
de uma das hipóteses do art. 135 do CTN. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS DOS SÓCIOS DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA (...) 2. Embora o arrolamento administrativo, via de regra,
refirase somente aos bens do próprio devedor tributário, há situações em
que a responsabilidade pelo pagamento do tributo poderá ser atribuída a
terceiros, de forma solidária ou subsidiária, de tal sorte que, na constatação
da existência de fraude, ilícitos penais correlatos ou de alguma das situações
previstas nos artigos 132, 133, 134 e 135 do CTN, pode o fisco proceder ao
arrolamento de bens que não sejam da propriedade do devedor originário,
desde que comprove os requisitos legais necessários à responsabilização. 3.
Além de ser excepcionalíssima a permissão para o arrolamento
administrativo de bens de terceiros, sua averbação em registros públicos
está condicionada, obrigatoriamente, à comprovação dos requisitos legais
para a responsabilização, solidária ou subsidiária, não se permitindo que
simples inadimplemento de tributo seja motivação adequada e suficiente
para sua ocorrência. A propósito, mutatis mutandis: MC 7.531/MT, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 22/03/2004; REsp 722.998/MT, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 28/04/2006; REsp 962.023/DF, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/03/2012; REsp
1141977/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
04/10/2010. (...) (AgRg no REsp 1420023/RS, (Relator(a) : Ministro BENEDITO
GONÇALVES, Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento:
13/10/2015, Data da Publicação/Fonte: DJe 27/10/2015)
133. Assim, não tendo sido comprovado minimamente – quiçá cabalmente, que a
IMPUGNANTE agiu com excesso de poder, desrespeito ao estatuto/contrato social
ou infringindo a lei, não se pode incluí-la como responsável solidária pela suposta
obrigação tributária da empresa a qual a IMPUGNANTE é sócia.
[...]
145. Diante das razões exaustivamente demonstradas nesta impugnação, requer-se
o reconhecimento da nulidade do auto de infração e a insubsistência da ação fiscal.
146. Alternativamente, no mérito requer a IMPUGNANTE seja cancelado o auto de
infração e julgada improcedente a ação fiscal, pelas razões aduzidas.
(...)”
Fl. 4184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
84

Em sede de julgamento, os membros da ínclita 7a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal 03 conheceram das impugnações dos sujeitos passivos JIN D. G.
COMERCIAL LTDA, CNPJ 18.965.718/0001-88; HAD DO BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 15.621.076/0001-01; e HAIXIA WANG, CPF 238.150.208-40, para julgá-
las improcedentes de forma a manter o crédito tributário lançado e manter todos os impugnantes
no polo passivo da relação jurídica-tributária, que ficam aptos a responder solidariamente com os
sujeitos passivos revéis, sem beneficio de ordem, pela totalidade do crédito tributário mantido,
nos termos do voto abaixo transcrito:
“DAS PRELIMINARES
Dos requisitos de admissibilidade das impugnações
Apenas os sujeitos passivos JIN D. G., HAD DO BRASIL e HAIXIA WANG apresentaram
impugnações, todas tempestivas e em conformidade com os demais requisitos
legais de admissibilidade.
Do efeito da revelia quando há pluralidade de sujeitos passivos
Conforme consta das fls. 3838, os sujeitos passivos ZONGMIN SUN, JIN LIYUN e
ZHANKANG JIN, embora regularmente cientificados da autuação, deixaram de
apresentar impugnação ao lançamento, incorrendo em revelia, cujos efeitos são
assim previstos no art. 54 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, in
verbis:
Art. 54. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão
preparador, pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável (Decreto no
70.235, de 1972, art. 21, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art.
1o).
Tratando-se, todavia, de situação envolvendo pluralidade de sujeitos passivos e em
que pelo menos um deles apresenta impugnação tempestiva, faz-se necessário
observar o disciplinamento contido no art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1.862,
de 27 de dezembro de 2018:
Art. 5o A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados
suspende a exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais. § 1o O
disposto neste artigo não se aplica à hipótese em que a impugnação versar
exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade, caso em que produzirá
efeitos somente em relação ao impugnante. § 2o O processo será
encaminhado para julgamento somente depois de transcorrido o prazo
concedido a todos os autuados para a apresentação de impugnação. § 3o No
caso de processo em que houve impugnação relativa ao crédito tributário e
ao vínculo de responsabilidade, e em que posteriormente houver
Fl. 4185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
85
interposição de recurso voluntário relativo apenas ao vínculo de
responsabilidade, a exigência relativa ao crédito tributário torna-se definitiva
para os demais autuados que não recorreram. § 4o A desistência de
impugnação ou de recurso por um autuado não implica a desistência das
impugnações e dos recursos interpostos pelos demais autuados. § 5o A
decisão definitiva que afastar o vínculo de responsabilidade produzirá
efeitos imediatos.
No caso dos autos, uma vez que as impugnações apresentadas não versam
exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade, os seus efeitos, no tocante à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, alcançam todos os autuados,
conquanto precluído o direito de os revéis intervirem litigiosamente no processo.
Do pedido genérico para apresentação posterior de provas
O impugnante manifesta a intenção de produzir provas posteriormente à
impugnação: Protesta por produção de todos os meios de provas em direito
permitidas, inclusive com a juntada de novos documentos, caso necessário, para
comprovação do que aqui se infere.
Esclareça-se, contudo, que tal pretensão não encontra guarida na legislação do
processo administrativo fiscal:
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011:
Art. 57. [...]
[...] § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. ...
§ 6o A juntada de documentos depois de apresentada a impugnação deverá
ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas
no § 4o.
Pelo que se depreende de tais dispositivos, não há amparo legal para a pretensão
do sujeito passivo, porquanto não demonstrou enquadrar-se nas exceções legais,
restando, pois, precluído o seu direito de apresentação posterior de provas.
Fl. 4186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
86
Portanto, com base nas razões acima expendidas, indefere-se o protesto genérico
pela posterior produção de prova, não se podendo, por isso, falar em cerceamento
do direito de defesa, visto que eventual deficiência na produção de prova por parte
da impugnante terá sido decorrência de sua própria omissão frente aos preceitos da
lei processual administrativa acerca da produção probatória.
Da alegação de inclusão indevida dos sócios-administradores como solidários
Os sujeitos passivos JIN D. G. e HAD DO BRASIL se contrapõem, em suas
impugnações, à inclusão dos seus respectivos sócios-administradores como
responsáveis solidários.
Cumpre destacar que referidos sujeitos passivos, como contribuintes, não têm
legitimidade e nem capacidade postulatória para questionar a responsabilização
passiva solidária imputada a terceiros, mesmo que pertencentes aos seus
respectivos quadros sociais como sócios ou administradores, eis que estes não
capacitaram aqueles para tal, neste processo, motivo pelo qual deixa-se de
conhecer das alegações impugnatórias dos interessados quanto à responsabilização
solidária de seus sócios.
Tal entendimento é consonante com o disposto no art. 18, caput, do Código de
Processo Civil - Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, segundo o qual “ninguém
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico”. Essa norma é aplicável no processo administrativo fiscal,
nos termos do art. 15 desse mesmo diploma legal.
Vê-se claramente também que não se trata de impugnações apresentadas
conjuntamente pelas pessoas jurídicas e seus respectivos sócios-administradores,
mas sim de impugnações individuais de cada empresa, conforme se verifica nas
reproduções abaixo das partes iniciais das respectivas peças impugnatórias (fls.
3706 e 3738):
Fl. 4187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
87

Além disso, não constam nos presentes autos procurações próprias de cada uma
das pessoas físicas e jurídicas, atribuindo o respectivo poder de representação aos
mencionados impugnantes, perante a Receita Federal.
Por fim, cabe esclarecer que o tema já foi objeto da Súmula CARF no 172, abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 172 A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte
não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros
pelo crédito tributário lançado.
Referida Súmula é vinculante em relação à administração tributária federal,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10 de novembro de 2021 (DOU de
11/11/2021).
Dessa forma, as impugnações, na parte em que questionam a responsabilidade
tributária de terceiros, não devem ser conhecidas, uma vez que os peticionários não
possuem legitimidade processual para tanto.
Fl. 4188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
88
Do pedido para direcionar intimações ao endereço do representante do sujeito passivo
Com relação ao pedido referente às intimações, cabe esclarecer que estas, acaso
necessárias, serão realizadas com observância estrita do disposto no art. 10 do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 20113 , que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal – PAF.
Ademais, tal matéria foi inclusive objeto da Súmula no 110 do CARF que abaixo se
transcreve:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
Trata-se de Súmula vinculante em relação à administração tributária federal,
conforme Portaria ME no 129 de 1o de abril de 2019 (DOU de 02/04/2019).
Cabe esclarecer ainda que a impossibilidade de intimação dirigida ao endereço do
advogado estende-se também à figura do representante do sujeito passivo, face aos
limites impostos pela legislação de regência.
Da arguição de nulidade por ausência das provas do sujeito passivo
O sujeito passivo JIN D. G. suscita a nulidade do lançamento, sob as alegações de
que não teve a possibilidade de apresentar a documentação requerida pela
fiscalização para comprovar a ausência de ato fraudulento e de que, sem a
instrução dos documentos necessários à comprovação do ilícito, o procedimento
fiscal se tornaria nulo.
Observa-se, todavia, que a autoridade fiscal, diante da impossibilidade legal para o
sobrestamento processual, procedeu em conformidade com a legislação, tendo
reintimado o sujeito passivo a apresentar documentos e informações que
elucidassem os fatos e, somente depois de transcorrido o prazo concedido,
procedeu à lavratura do auto de infração, valendo-se das provas disponíveis,
inclusive, aquelas obtidas nas diligências realizadas nas sedes das empresas
autuadas.
Descabido, ainda, falar-se em cerceamento do direito defesa na fase inquisitória do
procedimento fiscal, quando nem sequer havia se instaurado o litígio, o que
somente ocorre com a apresentação da impugnação, nos termos do art. 56 do
Decreto no 7.574, de 2011:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os
documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo
Fl. 4189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
89
de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts.
14 e 15).
Incumbe esclarecer que o ônus da prova em contrário pertence ao sujeito passivo, a
este cabendo - e não à fiscalização - a comprovação de que não cometeu o ilícito
que lhe tenha sido imputado, não se podendo atribuir à autoridade fiscal qualquer
responsabilidade por eventual dificuldade que tenha o sujeito passivo no seu mister
probatório.
Verifica-se, por outro lado, que, diferentemente do que alega o impugnante, o auto
de infração está devidamente motivado e munido das provas – diretas ou indiretas
– que a autoridade fiscal entendeu suficientes à demonstração do ilícito em pauta,
atendendo, assim, ao disposto no art. 25 do referido Decreto no 7.574, de 2011:
Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos
de prova indispensáveis à comprovação do ilícito (Decreto no 70.235, de
1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
O auto de infração, ademais, guarda consonância com todos os requisitos formais
de validade estabelecidos no art. 39 do Decreto no 7.574, de 2011, in verbis:
Art. 39. O auto de infração será lavrado no local da verificação da falta,
devendo conter (Decreto no 70.235, de 1972, art. 10; Lei no 10.593, de 2002,
art. 6o):
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição dos fatos;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias, contados da data da ciência; e
VI - a assinatura do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável
pela autuação e o número de sua matrícula.
Não se vislumbra, portanto, razão para se falar em nulidade do lançamento por
cerceamento do direito de defesa ou ausência de provas.
MÉRITO
Do ônus da prova - Da instrução probatória
No tocante à obrigação originária de comprovar o ilícito objeto do lançamento,
entendese que a autoridade fiscal reuniu um vasto conjunto indiciário compatível, a
Fl. 4190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
90
princípio, com a fundamentação legal utilizada, em conformidade com o previsto no
art. 25 do referido Decreto no 7.574, de 2011:
Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos
de prova indispensáveis à comprovação do ilícito (Decreto no 70.235, de
1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Quanto ao valor probatório de tais documentos, será motivo de análise mais
adiante, cabendo, neste momento, apenas ressaltar que o processo administrativo
fiscal pode, sim, ser instruído com os mais diversos elementos de prova, inclusive a
presunção, tal como estatuído no art. 212 do Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002):
Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode
ser provado mediante:
I - confissão;
II - documento;
III - testemunha;
IV - presunção;
V -perícia.
A propósito dos meios de prova, é preciso lembrar que o direito processual pátrio
não estabeleceu hierarquia entre eles, nem impôs restrição à forma de sua
obtenção, tal como positivado no art. 369 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), aplicável supletiva e subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal, por força do previsto no art. 15 desse mesmo
Código:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais,
trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão
aplicadas supletiva e subsidiariamente.
[...]
Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem
como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código,
para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e
influir eficazmente na convicção do juiz. Nesse mesmo sentido, é, também, o
enunciado do caput do art. 24 do Decreto no 7.574, de 2011: Art. 24. São
hábeis para comprovar a verdade dos fatos todos os meios de prova
admitidos em direito (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, art. 332 ).
Fl. 4191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
91
Importante, neste ponto, trazer a lume elucidativo ensinamento da professora
Maria Rita Ferragut4 acerca da prova indiciária:
“A prova indiciária é uma espécie de prova indireta que visa demonstrar, a
partir da comprovação da ocorrência de fatos secundários, indiciários, a
existência ou inexistência do fato principal. Para que ela exista, faz-se
necessária a presença de indícios, a combinação dos mesmos, a realização
de inferências indiciárias e, finalmente, a conclusão dessas inferências.
Indício é todo vestígio, indicação, sinal, circunstância e fato conhecido apto a
nos levar, por meio do raciocínio indutivo, ao conhecimento de outro fato,
não conhecido diretamente. É, segundo Pontes de Miranda, “o fato ou parte
do fato certo, que se liga a outro fato que se tem de provar, ou a fato que,
provado, dá ao indício valor relevante na convicção do juiz, como homem”.
Conhecido o indício, deverá ser efetuada a operação lógica de subsunção de
seu conceito, com os critérios previstos numa regra geral e abstrata, por
força da qual o indício adquirirá relevância jurídica, ou seja, constituir-se-á
no antecedente de um enunciado jurídico prescritivo que implicará
juridicamente uma conclusão, cujo conteúdo é o fato principal.” (p. 91-92)
“A prova indiciária tem por fim sanar as dificuldades que o caso concreto
suscita ao conhecimento de fatos juridicamente relevantes, alterados para
os fins de se evitar a incidência normativa. Ocorre que muitos desses atos
são realizados de maneira a conferir-lhes uma aparência lícita, se a
fiscalização tiver que se restringir à forma das provas que lhe são
apresentadas, não terá como saber se o evento descrito no fato realmente
ocorreu. A perfeição formal de que o ato é revestido não tem o condão de
afastar o dever-poder de busca da verdade material.” (p. 195)
A referida autora ainda esclarece, na mesma obra, que:
“O sistema de valoração de provas adotado pelo nosso sistema é o do livre
convencimento motivado, não admitindo arbitrariedade na produção da
prova e na sua apreciação. Pressupõe, também, razoabilidade entre o
conteúdo das provas e a conclusão obtida a partir delas.” (p. 91)
Em sede de julgamento administrativo, prevalece, pois, o princípio do livre
convencimento baseado nas provas licitamente obtidas constantes do processo,
como assim dispõe o art. 29 do PAF (Decreto no 70.235, de 1972):
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 4192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
92
Portanto, todas as provas diretas e indiretas apresentadas pelas partes que
forem em direito admitidas podem ser livremente apreciadas pela
autoridade julgadora.
No tocante especificamente ao valor probatório dos indícios, vale lembrar, neste
ponto, que o STF já firmou o entendimento (RE 413559/RJ, RHC 65092/GO, RHC
58932/RS, RHC 55879/PR, RHC 54960/DF, RHC 54223/PA) de que “indícios são
provas se vários, convergentes e concordantes”, nos termos do voto do eminente
Ministro Aliomar Baleeiro proferido nos autos do RE 68.006-MG, cuja ementa se
transcreve abaixo:
SIMULAÇÃO. INDÍCIOS VARIOS E CONCORDANTES SÃO PROVA. NÃO SE
CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE A DECISÃO ASSENTA AOS
FATOS E PROVAS E NÃO SE DEMONSTROU O DISSÍDIO NA FORMA DA
SÚMULA N. 291. (STF - RE: 68006 MG, Relator: ALIOMAR BALEEIRO, Data de
Julgamento: 31/12/1969, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14-11-
1969)
Portanto, adota-se aqui o entendimento de que, quando forem concordantes e
convergentes entre si, os indícios da prática de infração coletados pela fiscalização
devem ser admitidos com o mesmo valor de uma prova cabal.
Da caracterização da prática de interposição fraudulenta de terceiros pela empresa HAD
DO BRASIL
Ficou claro pela documentação acostada aos autos, que a empresa HAD DO BRASIL
tendo sido intimada pela autoridade fiscal, não conseguiu comprovar a origem, a
disponibilidade e a transferência dos recursos empregados nas operações de
comércio exterior objetos da ação fiscal, incorrendo, por presunção legal, na
infração de interposição fraudulenta, e já por isso, poderia ter sido autuada.
Não obstante, observa-se que a autoridade fiscal avançou na busca da verdade
material, tendo apurado, com base em vários indícios convergentes e concordantes,
que a citada empresa não possuía capacidade operacional e financeira para fazer
frente às volumosas importações por ela formalmente efetuadas, e que as
mercadorias importadas pela HAD DO BRASIL já tinham destinatários certos, entre
eles, a empresa JIN D. G., nas operações abrangidas neste processo.
Dos indícios da infração de interposição fraudulenta, no caso concreto
Como elementos indiciários de que a empresa JIN D. G. - e não a HAD DO BRASIL -
era a real destinatária/beneficiária/adquirente das operações de importação das
mercadorias objetos da ação fiscal, a autoridade fiscal, nas diligências efetuadas
perante as empresas autuadas, apurou, como ela mesma resumiu, que:
Fl. 4193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
93
- o grande volume de importação é incompatível com a estrutura organizacional e a
capacidade operacional da HAD;
− a não apresentação da totalidade dos Contratos de Câmbio implica na não
comprovação da efetiva transferência dos recursos empregados em operações de
comércio exterior;
− o Capital Social da HAD efetivamente integralizado, segundo o próprio
contribuinte, é de apenas R$ 162.000,00. Enquanto isso, ela consta como
adquirente de mercadorias importadas em 2018 e 2019 de um volume total de R$
25.053.811,38;
− a HAD apresentou sua contabilidade com escrituração falha, sem diversos
lançamentos e se negou a prestar qualquer esclarecimento solicitado pela Receita
Federal;
− a grande movimentação de recursos não contabilizados pela HAD leva a conclusão
da existência de “Caixa Dois”;
− os documentos apresentados pela HAD, bem como os seus registros contábeis
não conseguem atestar de forma clara a origem (a motivação, o fato gerador) da
entrada dos recursos utilizados em suas operações de comércio exterior, ou seja, a
origem dos recursos permanece desconhecida;
− a pulverização nos pagamentos dos clientes da HAD é mais um indício que
corrobora a afirmação da fiscalização a respeito da prática de ocultação do sujeito
passivo nas operações de comércio exterior;
− que é de se estranhar que uma empresa com um volume de importação tão alto
não tenha qualquer documento (qualquer formalização) referente a suas
negociações;
− as mercadorias não passam por qualquer estabelecimento da HAD após o seu
desembaraço;
− as mercadorias foram transferidas diretamente para as empresas interessadas nas
cargas. O espaço temporal pequeno entre a importação e a remessa reveste o ato
de mera formalidade para encobrir a fraude perpetrada por meio de simulação;
− as margens de lucro baixíssimas levam a empresa em questão à total inviabilidade
comercial, caso a atuação dela fosse realmente a compra de mercadorias no
exterior para venda no mercado interno;
− as importações em questão só foram possíveis de acontecer mediante o artifício
doloso de não informar o CNPJ da JIN D. G. no campo próprio da Declaração de
Importação, visto que a ocultada não possuía habilitação para operar no comércio
exterior;
Fl. 4194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
94
− a sigla JD utilizada na descrição de várias das mercadorias fiscalizadas é mais um
indício de que elas já tinham como destino certo a adquirente oculta (JIN D. G.) no
momento do registro das declarações de importações;
- a ocultada (JIN D. G.) já foi autuada em outro procedimento fiscal realizado pela
Receita Federal do Brasil por ser a real adquirente de importações realizadas por
terceiros.
Portanto, é indubitável que a autoridade fiscal trouxe aos autos vários elementos
indiciários convergentes e concordantes no sentido de comprovar a existência de
um fato principal, qual seja, a interposição da empresa HAD DO BRASIL nas
operações de importação objetos da ação fiscal, deixando claro que, nessas
operações, “o sujeito passivo que se tentou ocultar do Fisco, mediante fraude e
simulação, é a empresa JIN D. G. COMERCIAL LTDA.”.
− Da incapacidade operacional e financeira da HAD DO BRASIL
A empresa HAD DO BRASIL alega, em sua impugnação, que a razão da não
liquidação dos contratos de câmbio seria a falta de recursos e que, sem estes, não
haveria “que se falar em origem de recursos que não existem”.
Porém, observa-se que a acusação fiscal foi apenas no sentido de indicar,
corretamente, diga-se, que a não apresentação dos contratos de câmbio,
obrigatórios em operações de comércio exterior, equivale à falta de comprovação
da origem dos recursos empregados nas operações de importação em tela.
Já a alegada falta de pagamento dos valores dos câmbios contratados é questão
que não está presente na autuação, ainda que reforce a constatação de que a
empresa efetuou operações de importação de grandes volumes de mercadorias
sem que tivesse, ela própria, respaldo financeiro para tanto.
A autuada argui que a fiscalização mencionou apenas a sua filial, ao mencionar
sobre a incapacidade econômica e financeira, sem perquirir se a matriz não teria
funcionários e recursos, e que isso ofenderia o princípio da impessoalidade.
No entanto, observa-se que a menção à filial da impugnante se deveu à verificação
da incompatibilidade entre o volume de suas operações e a sua capacidade
operacional (vide fls. 3612), considerando que a filial, sozinha, operou um grande
volume de importações (R$ 18.376.274,59), quase três vezes superior ao volume de
importações da matriz (R$ 6.677.536,79), o que vai ao encontro da acusação fiscal.
Embora acuse a fiscalização de agir com pessoalidade e ilegalidade, não se
vislumbra no libelo fiscal senão a análise conclusiva da documentação colhida nas
diligências realizadas e nos dados obtidos nos sistemas da RFB, tudo dentro do
ordenamento jurídico nacional.
Fl. 4195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
95
Ficou evidenciado que nem mesmo cobertura patrimonial a HAD DO BRASIL
possuía, não tendo sido sequer integralizado o seu capital social declarado, em
contrário, inclusive, ao que informou essa empresa perante o órgão de registro do
comércio.
− Da inépcia da contabilidade da empresa HAD DO BRASIL
A impugnante afirma que a fiscalização busca demonstrar que não poderia aceitar
algumas notas fiscais por ela emitidas, tais como a NF 14 e NF 139, porque não
foram devidamente.
O que se verifica, entretanto, é que a fiscalização apenas reportou a inépcia da
contabilidade da impugnante, com omissões tanto em registros de entradas quanto
de saídas das mercadorias importadas, situação que, nos termos do art. 9o, § 1o, do
Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, não se presta a fazer prova a
favor do contribuinte.
− Da falta de prova das negociações comerciais
A impugnante alega que a autoridade fiscal havia sido informada de que “toda a
negociação foi realizada diretamente pelo sócio proprietário com fornecedores
chineses, ante o bom relacionamento que aquele possui com fornecedores, não
havendo necessidade de formalização da negociação”, e defende que “não haveria
vedação legal a esse proceder”.
Com efeito, nada há na legislação que proíba negociações de forma verbal; no
entanto, ao adotar essa prática, o interessado fica impossibilitado de produzir prova
em seu favor, diante da acusação de interposição fraudulenta.
− Das baixas margens de lucro
No que diz respeito à acusação fiscal de prática de baixas margens de lucro nas
operações de vendas à JIN D.G., a impugnante alega que obteve lucros até acima de
12% e que, com o benefício fiscal de ICMS, esse lucro facilmente atingiria o
percentual de 15%, o que derrubaria a tese da Fiscalização.
A fiscalização, no entanto, esclareceu que se tratava de margem de lucro bruta e
que “para o cálculo da margem de lucro líquida, ainda terão que ser feito os
descontos de tributações, das despesas e dos demais custos fixos e variáveis
(aluguel, IPTU, salários de funcionários, comissões sobre vendas, atrasos na entrega
de produtos, entre outros)”, situação que reduziria ainda mais as pequenas
margens de lucro apresentadas (a margem bruta de 12%, além do mais, foi exceção,
nas operações em questão).
Assim, concorda-se com a autoridade fiscal, quando ela afirma que “não é plausível
afirmar que a HAD é aquela quem suportou todos os riscos inerentes às operações
do comércio exterior com uma margem de lucro tão baixa como a que ela utilizou”,
Fl. 4196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
96
e que “as margens, nas condições verificadas, em uma análise mais realista, seriam
plausíveis para uma mera prestação de serviço e não para uma efetiva compra e
venda de mercadorias importadas como a fiscalizada afirma realizar”.
− Dos demais indícios da prática de interposição fraudulenta
A impugnante confirma que “emite notas de venda próximas ao desembaraço
aduaneiro, mas tal prática não é vedada no ordenamento jurídico pátrio”; afirma
que “era exclusivamente responsável por realizar todas as tratativas com os
fornecedores dos produtos”; que “a cliente, JIN D. G. adquiriu dela impugnante
parcela inferior a 10% (dez por cento do total de mercadorias importadas)” e “não
poderia ter negociado com o fornecedor estrangeiro, que vendeu à IMPUGNANTE
quantidade de mercadoria bem superior”, nem “poderia ter realizado pedido
anterior direcionado à aquisição das mercadorias importadas, pois esse pedido,
ainda que feito, não diria respeito ao total da importação realizada”; e que “não há
que se falar em pessoa oculta, justo porque, como constatado pela douta
Fiscalização, as mercadorias foram revendidas a vários clientes finais e não a
determinada pessoa oculta”.
Ocorre que a fiscalização aduziu vários indícios convergentes e concordantes no
sentido de comprovar a prática da infração de interposição fraudulenta, entre eles,
o fato de as mercadorias serem transportadas imediatamente após o desembaraço
aduaneiro, diretamente para as instalações das empresas destinatárias previamente
conhecidas, nas proporções encomendadas por cada uma delas, a JIN D.G.,
inclusive.
Esse era o modus operandi empregado pela HAD DO BRASIL, habilmente
identificado pela autoridade fiscal: grandes volumes de mercadorias eram
importadas por várias empresas, encomendantes predeterminadas, sob o nome
fraudulentamente cedido pela HAD DO BRASIL, em face da habilitação ilimitada que
obtivera e da grande diversidade de mercadorias - nada menos do que 17 capítulos
da NCM (vide fls. 3610) - abrangidas por sua vasta atividade econômica (vide fls.
3606).
Identificadas as empresas destinatárias e reais adquirentes das mercadorias
importadas, caiu por terra a possibilidade de autuação por interposição fraudulenta
de terceiros presumida.
− Da alegação de inobservância do princípio da verdade material
O sujeito passivo HAD DO BRASIL defende a aplicação, ao caso dos autos, do
princípio da verdade material, assim arguindo:
93. Pois bem, faz-se mister ceder espaço a esse importante tema haja vista
justamente o desprezo à verdade material demonstrado nesses autos. E
Fl. 4197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
97
neste tópico se verifica igualmente essa nefasta atitude, em que à
comprovação bastam presunções e afirmações, como se a presunção de
boa-fé da autoridade administrativa pudesse ferir de morte a verdade
substancial. No caso em tela, feriu de morte a verdade, cerceou a defesa,
feriu o devido processo legal e o contraditório, arremessou ao limbo o
princípio da legalidade, rasgou a Constituição da República de 1988 e
vilipendiou o estado democrático de direito.
Quanto à suprarreferida alegação, a própria autoridade fiscal assim informou:
No entanto, na busca da verdade material dos fatos, esta fiscalização
procedeu com a análise da documentação disponibilizada, conforme
descrito no decorrer deste Termo de Verificação Fiscal.
Como bem esclarecido pela autoridade fiscal autuante, foi a partir da busca da
verdade material que a ação fiscal se desenvolveu no sentido de identificar o real
adquirente das mercadorias importadas pela empresa HAD DO BRASIL, ainda que a
infração em causa estivesse configurada desde o momento em esta empresa deixou
de apresentar todos os contratos de câmbio das operações de importação objetos
da ação fiscal e revelou lacunas em sua escrita fiscal, além dos demais indícios de
insuficiência financeira e incapacidade operacional para fazer frente às volumosas
importações que realizou formalmente na modalidade por conta e ordem, sem que
comprovasse lastro para tanto.
Com efeito, ficou demonstrado no Termo de Verificação Fiscal que a empresa HAD
DO BRASIL não conseguiu comprovar a origem, transferência e disponibilidade dos
recursos empregados nas operações de comércio exterior objetos da ação fiscal, na
medida em que:
a) apresentou à fiscalização apenas um dos contratos de câmbio vinculados a essas
operações (vide fls. 3613-3615), deixou de comprovar a efetiva transferência dos
recursos empregados nas operações de comércio exterior objetos da ação fiscal;
b) não demonstrou possuir estrutura organizacional e capacidade operacional
compatíveis com a diversidade e o grande volume das mercadorias por ela
importadas (vide fls. 3610-3618);
c) não possui quadro de empregados em sua filial, corroborando a acusação fiscal
de incapacidade operacional;
d) não comprovou a efetiva integralização de seu capital social (fls. 3616),
circunstância que se soma aos demais indícios de incapacidade financeira da
empresa;
e) os baixos rendimentos dos seus sócios-administradores são destoantes do perfil
empresarial por ela desenvolvido (fls. 3616-3617);
Fl. 4198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
98
f) a inexplicada pulverização, pela HAD DO BRASIL, de centenas de recebimentos de
“clientes” pelas vendas -simuladas – no mercado interno, em valores abaixo de R$
10.000,00, sem correlação com as notas fiscais que emitiu e sem a devida
contabilização.
Tais fatos, a princípio, poderiam justificar a incursão da HAD DO BRASIL na infração
interposição fraudulenta presumida, tipificada no § 2o do art. 23 do Decreto-lei no
1.455, de 7 de abril de 1976, mas, lembremos o que advertiu a autoridade fiscal (fls.
3601):
Saliente-se que o caso concreto não se refere à interposição presumida, mas
à simulação tendente a ocultar o real beneficiário das mercadorias
estrangeiras, aquele, de fato, interessado na importação destas
mercadorias.
Como se viu, a fiscalização constatou, a partir dos documentos e informações
requisitados nas diligências realizadas e nos próprios sistemas internos da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil RFB, que a HAD DO BRASIL, ainda
que desprovida de estrutura financeira e operacional, movimentava grandes
volumes de mercadorias importadas, em curtos espaços de tempo, no interesse de
terceiros predeterminados, tendo identificado entre eles a empresa JIN D.G., a qual,
assim como os demais interessados, se mantinha oculta nas operações, mediante o
expediente de cessão fraudulenta de nome, pela HAD DO BRASIL, que se valia do
fato de ser então detentora, perante a Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, de habilitação para o comércio exterior na modalidade “ilimitada”.
Nesse modus operandi, coordenado e sistemático, a HAD DO BRASIL se utilizava de
empresas como a ALBATROZ DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. - que atuavam
como importadoras por sua conta e ordem -, e se colocava, nas operações assim
efetuadas, como se ela própria fosse a adquirente das mercadorias.
Observa-se que a fiscalização analisou, a partir da documentação disponível, os
fluxos financeiro e de transporte das mercadorias importadas, além dos diversos
outros indícios, igualmente convergentes e concordantes, no sentido de comprovar
a prática da infração de interposição fraudulenta, ao ponto de assim arrematar:
Todo o exposto até o momento, permite concluir que a operação entre a JIN D. G. e
a HAD não se trata de uma mera compra e venda no mercado interno de
mercadorias, mas sim da cessão de nome, por HAD, para que JIN D. G. realize suas
importações de maneira oculta.
- Da caracterização da prática de interposição fraudulenta de terceiros pela empresa JIN D. G.
− Da não apresentação dos documentos e informações requisitados pela autoridade
fiscal
Fl. 4199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
99
Observa-se que, intimada pela autoridade fiscal por duas vezes – 13/10/2020 e
27/10/2020 - para apresentar documentos e informações de interesse da ação
fiscal, a empresa JIN D. G. limitou-se a informar que não poderia atender às
intimações fiscais por estar respondendo a um processo criminal no qual teriam
sido apreendidos todos os documentos e computadores da empresa, tendo
permanecido silente até a data da autuação (04/03/2021).
Com isso, as provas da fiscalização no sentido da responsabilização dessa empresa
pela infração, conjuntamente com a HAD DO BRASIL, se limitaram aos elementos
colhidos nas diligências realizadas perante esta última, além das informações
obtidas a partir dos registros nos sistemas da RFB, e da própria verificação física das
mercadorias importadas pela HAD DO BRASIL e posteriormente destinadas à JIN D.
G., supostamente em vendas no mercado interno.
Registre-se que, mesmo em sua impugnação, a empresa autuada nada trouxe do
que foi requisitado pela autoridade fiscal, tampouco esclareceu a razão pela qual
não apresentou a documentação requisitada posteriormente, mesmo depois de
transcorridos mais de quatro meses depois da última intimação.
− Da alegação de ausência de responsabilidade da JIN D. G.
Apesar de não produzir provas e de alegar que não ficou demonstrada a sua
responsabilidade nos fatos, é inequívoco que a JIN D. G., e não a HAD DO BRASIL, foi
a destinatária e real adquirente das mercadorias objetos da ação fiscal, visto que:
1. os numerosos recursos financeiros empregados nessas importações não
poderiam se originar das atividades ou do patrimônio da HAD DO BRASIL, pois esta
não possuía capacidade operacional e financeira para fazer frente às volumosas
importações por ela formalmente declaradas;
2. a única fonte de recursos da HAD DO BRASIL seria aquela proveniente dos reais
adquirentes das mercadorias importadas – por ela ocultados -, mediante
adiantamentos ou acertos de contas;
3. ficou demonstrado que, apesar de importar grandes volumes de mercadorias do
exterior, a HAD DO BRASIL prescindia de estrutura operacional para o
armazenamento, manuseio e comercialização dessas mercadorias, já que não era
ela a real interessada final das importações, e sim a JIN D. G., entre outras
encomendantes ocultas, o que explica o fato de que as mercadorias eram todas
repassadas, imediatamente após o respectivo desembaraço aduaneiro, ao
verdadeiro adquirente e provedor dos recursos empregados nas operações, no
caso, a JIN D. G.;
4. no modus operandi demonstrado pela autoridade fiscal, a HAD DO BRASIL
atuava, na verdade, como uma trading company, adquirindo as mercadorias em seu
Fl. 4200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
100
nome e repassando-as à JIN D. G. mediante estreita margem de lucro, muito mais
compatível com as comissões que se pagam por prestação de serviços;
5. restou demonstrado que as mercadorias importadas eram enviadas diretamente
à JIN D. G., logo após o desembaraço aduaneiro, sem nem sequer transitarem pela
HAD DO BRASIL, como seria de se esperar de uma empresa que comercializa
grandes volumes de mercadorias importadas, com diversos “clientes”;
6. o fato de que algumas mercadorias importadas pela HAD DO BRASIL já
ostentavam em suas descrições a sigla JD (referência atribuída à JIN D. G.), constitui
forte indício de que havia um encomendante oculto predeterminado nas operações
em tela, no caso, a JIN D. G.;
7. a HAD DO BRASIL, referindo-se a essas operações, afirmou, em resposta a
intimação fiscal, que todas as vendas – supostamente - realizadas no mercado
interno tiveram a contratação do frete nacional por conta do cliente final, ao
justificar não possuir os conhecimentos de transporte das mercadorias,
circunstância que reforça a tese da fiscalização de que todos os custos das
importações em tela são bancados pelos reais adquirentes das mercadorias, entre
eles, a JIN D. G.
Portanto, ficou provado, sim, com base em indícios vários, convergentes e
concordantes, que a empresa JIN D. G. é a real adquirente das mercadorias
importadas objetos da ação fiscal, a qual ficou oculta nas respectivas declarações de
importação mediante o artifício de cessão de nome adotado pela empresa HAD DO
BRASIL, que, dessa forma, conseguiu, no momento do despacho aduaneiro, por
meio da prestação de informações falsas, induzir a erro a autoridade aduaneira.
Assim, não tem razão a impugnante JIN D. G. quando alega ausência de
responsabilidade na infração em comento.
Da impugnação apresentada por HAIXIA WANG
− Da ilegitimidade da impugnante para questionar a responsabilidade imputada à
empresa HAD DO BRASIL
No que tange a defesa feita por HAIXIA WANG em relação à empresa HAD DO
BRASIL, chegando a reproduzir grande parte dos fundamentos utilizados na própria
impugnação apresentada por aquela empresa, da qual é sócia-administradora,
reitera-se em relação a esta impugnante o que se disse anteriormente quanto à
ilegitimidade de um impugnante para questionar a responsabilização passiva
solidária imputada a terceiros que não o legitimaram para tanto, ainda que
impugnante e terceiros mantenham entre si vínculos pessoais, societários ou
administrativos, sem prejuízo de se levar em consideração, no exame da
Fl. 4201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
101
responsabilidade infracional da impugnante, os elementos relativos à HAD DO
BRASIL que acaso lhe digam respeito.
− Da matéria estranha à competência regimental das Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil
A impugnante questiona o arrolamento de seus bens feitos pela autoridade fiscal,
alegando que “o contribuinte que possui relação pessoal e direta com a situação
descrita pelo fato jurídico-tributário que, por sua vez, dá azo à obrigação jurídico-
tributária ensejadora do termo de arrolamento de bens, é a sociedade empresarial
HAD DO BRASIL”, e não ela, “mera sócia da sociedade empresária”.
Importa esclarecer, contudo, que o arrolamento de bens é ato da autoridade
lançadora, nos termos do art. 64 e 64 A da Lei no 9.532, de 1997, e foi feito, no
presente caso, em autos apartados, conforme o disciplinamento contido na então
vigente Instrução Normativa SRF no 264, de 2002: Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997:
Art. 64. A autoridade fiscal competente procederá ao arrolamento de bens e
direitos do sujeito passivo sempre que o valor dos créditos tributários de sua
responsabilidade for superior a trinta por cento do seu patrimônio
conhecido.
[...]
§ 7o O disposto neste artigo só se aplica a soma de créditos de valor superior
a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Instrução Normativa SRF no 264, de 24 de dezembro de 2002:
Art. 7o O arrolamento de bens e direitos para acompanhamento do
patrimônio do sujeito passivo deverá ser efetuado sempre que a soma dos
créditos tributários, relativos a tributos e contribuições administrados pela
SRF, de responsabilidade do sujeito passivo exceder a trinta por cento do seu
patrimônio conhecido e, simultaneamente, for superior a R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais).
§ 1o O arrolamento será procedido de ofício, podendo a autoridade
administrativa da DRF, da Deinf, da Delegacia da Receita Federal de
Fiscalização (Defic), da Delegacia Especial de Assuntos Internacionais
(Deain), da IRF-Classe Especial ou da ALF do domicílio tributário do sujeito
passivo determinar a realização de diligências que julgar necessárias para
obtenção e confirmação de dados relativos aos bens e direitos do sujeito
passivo.
Desse modo, alegações relativas a arrolamento de bens refogem aos limites de
competência das Delegacias de Julgamento, assim previstas no art. 330 do
Fl. 4202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
102
Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria 284, de 27 de julho de 2020 (DOU 27/07/2020), assim redigido:
Art. 330. Às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ),
com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o
litígio, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de
crédito tributário;
III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos
relativos:
a) a restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e
redução de alíquotas de tributos;
b) a Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
c) a indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (Simples) e pelo Simples Nacional; e
d) a exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§ 1o Às DRJ compete ainda gerir e executar as atividades de comunicação
social, de tecnologia e segurança da informação, de programação e logística,
de gestão de pessoas e de planejamento e avaliação institucional.
§ 2o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em
razão de descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado
pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
correspondente tributo.
§ 3o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o
indeferimento de pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e
contra a não homologação de compensação será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o tributo ao qual o
crédito se refere.
Qualquer manifestação remanescente, portanto, contrária ao arrolamento
de bens efetuado, deve ser direcionada conforme a citada legislação de
regência da matéria, com observância das regras previstas na Lei no 9.784,
Fl. 4203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
103
de 1999, reguladora do processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal.
− Da alegação de inexistência de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatutos e de inaplicabilidade do artigo 135 do CTN
A impugnante argui não ter sido minimamente comprovado que ela agiu com
excesso de poder, desrespeito ao estatuto/contrato social ou infração de lei, e que,
portanto, não se poderia incluí-la como responsável solidária pela obrigação
tributária da empresa da qual é sócia.
No entanto, vejamos o que disse a autuada logo no início de sua impugnação:
17. Outrossim, reitera que é sócia da pessoa jurídica que atua no ramo do comércio
em geral, operando, primordialmente, como adquirente, situação em que seus
sócios são responsáveis pelas negociações com o exterior. Portanto, seus sócios
participam das negociações comerciais no caso em tela.
Logo se vê que a autuada, como sócia administradora da HAD DO BRASIL, estava
envolvida diretamente nas operações da empresa, praticando, portanto, nessa
condição, diversos atos convergentes no sentido da consecução das operações de
importação em causa, cabendo-lhe, ao lado do outro sócio-administrador da HAD
DO BRASIL, identificado nos autos como ZONGMIN SUN, as decisões concernentes à
cessão do nome da empresa nessas operações, de forma a nelas manteroculta a
empresa JIN D. G., designada como destinatária das mercadorias antes mesmo dos
registros das respectivas declarações de importação, como já foi dito.
Na qualidade de gestora da HAD DO BRASIL, HAIXIA WANG, juntamente com
ZONGMIN SUN, detinham, não apenas conhecimento de todas as práticas adotadas
pela empresa, mas o poder de decisão sobre elas, inclusive, quanto à cessão
fraudulenta do nome da empresa, caracterizando, dessa forma, a responsabilidade
assim prevista no art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Convém, neste ponto, esclarecer que “diretor”, nos termos do Parecer CST 48/72 é
a pessoa que dirige ou administra um negócio ou uma soma determinada de
serviços, exercendo a direção mais elevada. Já a Instrução Normativa SRF no 2 de 12
de setembro de 1969, define “administrador” como a pessoa que pratica, com
habitualidade, atos privativos de gerência ou administração de negócios da
Fl. 4204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
104
empresa, e o faz por delegação ou designação de assembleia, de diretoria ou de
diretor.
Pelo que se viu, no entanto, a responsabilidade tributária dos sujeitos passivos, no
presente caso, não deriva do cargo específico exercido pelo sócio, mas da prática de
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos,
exercida como suposta manifestação de vontade da sociedade empresária, quer
como diretor, como gerente ou como qualquer representante da pessoa jurídica de
direito privado.
A jurisprudência do CARF segue esse diapasão. Vejamos:
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR DE FATO. ART. 135, III. CABIMENTO.
NATUREZA DA RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR. EXCLUSÃO DA
PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência deste Conselho é
firme no sentido de que a responsabilidade dos sócios, gerentes ou
administradores (sejam formais ou de fato), prevista no art. 135, III é
solidária e não exclui do polo passivo a pessoa jurídica administrada. Sendo
notória a ascendência do sujeito apontado como o administrador de fato das
empresas pertencentes ao seu grupo familiar revela-se indiscutivelmente
este que era o responsável de fato pela gestão dos negócios da empresa
indicada no polo passivo da autuação. Com relação à infração à lei, esta
resta mais do que caracterizada, não apenas do ponto de vista da utilização
de empresas e contratos fictícios na prestação de serviços, com vistas ao
pagamento de propinas, em violação à lei penal, como pela utilização como
despesas dedutíveis os pagamento efetuados que, sabidamente não
correspondiam à despesas efetivas, infringindo a legislação tributária. Desta
feita, a imputação encontra-se em perfeita consonância com o
entendimento do STJ exarado no acórdão do REsp 1101728SP. Inexiste
contradição ou erro na sujeição passiva indicada no auto de infração, seja
quanto ao devedor principal (pessoa jurídica), seja quando ao responsável
solidário (administrador de fato). (Carf, 1a Seção de Julgamento, 3a Câmara,
2a Turma Ordinária, acórdão 1302-002.549, de 20/2/18, relatado por Luiz
Tadeu Matosinho Machado)
Impugnação, portanto, improcedente.
Da tipificação da infração
A infração denominada interposição fraudulenta de terceiros, e suas respectivas
formas de penalidade foram assim previstas no art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de 7
de abril de 1976:
DECRETO-LEI No 1.455, DE 7 DE ABRIL DE 1976
Fl. 4205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
105
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese
de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
[...]
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste
artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior
a nãocomprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida,
observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos
previstos no inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou
circulação no território nacional. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Conforme a definição de José Náufel (Novo Dicionário Jurídico Brasileiro. 9. ed. –
Rio de Janeiro: Forense, 1997):
INTERPOSIÇÃO DE PESSOA. Processo simulatório que consiste em substituir
o verdadeiro interessado num ato jurídico por terceiro, com o fim de ocultar
aquele.
“INTERPOSTA PERSONA” (Loc. Lat.). Pessoa interposta. “A que em um ato
jurídico, sem ter legítimo interesse, aparece como parte, para favorecer o
interesse de outra pessoa que, por razões geralmente não de todo lícitas,
deseja ocultar sua participação num negócio” (Orgaz).
De acordo com Wagner Wilson Castro (As alterações na legislação aduaneira
introduzidas pelos artigos 59 e 60 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de
2002. 60 f. Monografia (especialização em direito tributário), Escola de
Fl. 4206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
106
Administração Fazendária/Universidade Federal de Pernambuco, Brasília, 2004. p.
14.), a interposição fraudulenta é:
“... toda situação em que uma pessoa, física ou jurídica, aparenta ser o
responsável por determinada transação que na verdade não realizou,
interpondo-se entre uma parte (o fisco) e a outra (o real beneficiário –
responsável pela operação de comércio exterior), com o objetivo de ocultar
o verdadeiro sujeito passivo.”
A hipótese do inciso V do citado art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976, trata dos
casos de interposição fraudulenta comprovada, que ocorre quando a autoridade
fiscal, à luz do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil6 , assume o
ônus da prova, logrando demonstrar, por todos os meios em direito admitidos e em
consonância com disposto no art. 25 do Decreto no 7.574, de 25 de setembro de
2011, a tipicidade da situação concreta, ou seja, que a condição de adquirente das
mercadorias, declarada nas operações de importação, foi constituída mediante
fraude ou simulação, com vistas à ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação.
Do dano ao Erário
Necessário esclarecer, neste ponto, que, na medida em que a infração em tela,
prevista no art. 23, inciso V, do Decreto-lei no 1.455, de 1976, trata de matéria
aduaneira, que envolve interesses fazendários – e, portanto, públicos – mais
complexos, a alusão a dano ao Erário deve ser tomada em sentido abrangente, não
se limitando ao não recolhimento de tributos, como bem explicita a seguinte
decisão expedida pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região nos autos da
Apelação Cível no 2004.70.02.003003-0/PR:
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
MERCADORIAS
DESTINADAS
À
EXPORTAÇÃO. INIDONEIDADE DAS NOTAS FISCAIS. ART. 105, IV DO
DECRETO-LEI 37/66. DANO AO ERÁRIO CONFIGURADO. PENA DE
PERDIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Verificada, ante à análise física das mercadorias, a inidoneidade nas notas
fiscais, por descreverem mercadorias quando eram outras as que estavam
sendo transportadas e também a existência de produtos que não constavam
em registro manifesto, enquadra-se como infração à legislação aduaneira, a
qual é prevista por configurarem dano ao Erário, passível de aplicação de
pena de perdimento, a teor do art. 23, IV, do Decreto-lei no 1.455/76 e do
art. 105, IV e VI, do Decreto-Lei no 37/66.
2. O dano ao erário não se configura unicamente pelo não-recolhimento de
tributos. Em matéria de controle aduaneiro, a questão não se limita aos
Fl. 4207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
107
aspectos tributários, pois a atividade alfandegária ultrapassa em muito a
mera questão fiscal.
3. O Egrégio Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade da
pena de perdimento por danos causados ao erário, por haver previsão
expressa na CF de 1967 (RExt. n.o 95.693/RS, Rel. Min. Alfredo Buzaid). A
falta de previsão expressa na CF/88 não importa concluir por sua
inconstitucionalidade ou não-recepção. Através do devido processo legal, o
direito de propriedade pode ser restringido, porque não-absoluto. A
validade do perdimento é nossa própria tradição histórica de proteção do
erário. A aplicação do perdimento obedece à razoabilidade, pois a sua não-
aplicação implica aceitar que alguns se beneficiem às custas de toda a
sociedade.
A rigor, nos casos do supracitado art. 23, inciso V, do Decreto-lei no 1.455, de 1976,
o dano ao Erário nem mesmo necessita ser mensurado, independendo de provas
(desde que fique provado o fato presuntivo, no caso, a própria interposição
fraudulenta de terceiros), conforme o inequívoco comando do art. 374 do Código
de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015):
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
[...]
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Não obstante despicienda a demonstração ou mensuração do dano ao Erário, a
autoridade fiscal não se furtou de arrolar alguns dos prejuízos, efetivos ou
potenciais (riscos) decorrentes da prática infracional em tela:
A ocultação do real adquirente é artifício empregado para afastar obrigações
tributárias principais e acessórias, quais sejam:
a) não figurar como contribuinte “equiparado a industrial” e evitar a
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados nas operações
subsequentes;
b) não se submeter a procedimentos fiscais de habilitação para atuar no
comércio exterior;
c) burlar o limite da pequena monta no caso de pessoa habilitada a operar
na modalidade simplificada;
d) não se submeter a controles administrativos dos órgãos públicos
intervenientes nas operações de comércio exterior;
Fl. 4208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
108
e) praticar o subfaturamento ou a subvaloração nas importações, expondo
apenas a pessoa intermediária e não o real adquirente das mercadorias,
entre outros.
Além disso, o uso de interposta pessoa interfere na avaliação do risco da operação,
mensurada em função do perfil e histórico cadastral dos intervenientes aduaneiros
envolvidos. Como se observa, a legislação pertinente demonstra uma preocupação
que vai além do simples recolhimento de tributos no momento do registro da
declaração de importação.
Tampouco precisava a autoridade fiscal apontar os possíveis proveitos perseguidos
pelos reais adquirentes nas operações de importação feitas mediante interposição
fraudulenta, pois a caracterização da infração em causa independeria dessa
demonstração, a qual, todavia, se presta, sobretudo, a expor o quanto a ocultação
fraudulenta do real adquirente (encomendante predeterminado e oculto) das
mercadorias importadas pode vulnerabilizar os controles aduaneiros e acarretar
dano ao Erário.
Do dolo

Neste ponto, entende-se pertinente trazer a lume as lições de Ricardo Mariz de
Oliveira (Reflexões Sobre a Vontade, a Intenção e o Motivo (e Objeto e Causa) no
Mundo Jurídico. Disponível em: . Acesso em: 14 jun. 2021.) acerca da diferença
existente, mas nem sempre perceptível, entre motivo, vontade e intenção, e a
importância de cada um desses conceitos para a consecução dos atos ou negócios
jurídicos:
“O Código Civil Brasileiro de 2002 é rico em normas sobre vontade, intenção
e motivo.
Realmente, para a interpretação dos contratos e dos atos jurídicos em geral,
a norma contida no art. 112 prescreve que, nas declarações de vontade, se
deve atender mais à intenção das partes, consubstanciada nessas
declarações, do que ao sentido literal da linguagem.
Note-se que a intenção deve estar consubstanciada na declaração, porque é
por esta que se manifesta a vontade, pressupondo o art. 112 que a intenção
decorra da vontade e esteja de acordo com esta.
Mas essa vontade, para que produza efeitos, tem que ser manifestada por
sujeito capaz de emiti-la, agindo livremente e no domínio completo da
atitude que assume e das suas consequências.
Daí um dos requisitos essenciais à validade do ato ser a capacidade da
pessoa para manifestar a sua vontade (art. 104, inciso I, e 171), cuja
Fl. 4209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
109
capacidade é medida segundo parâmetros de idade e de outras
características que estão definidos em outras normas.
Daí, também, quando a vontade (de pessoa capaz) estiver viciada por erro
que não permita a sua manifestação precisa, ou por coação que retire a
liberdade para declarar ou não declarar a vontade, a declaração será
passível de anulação (art. 138 e 151, combinados com art. 171).
Se essas normas protegem a vontade, outras a prestigiam, como a do já
mencionado art. 112, e também a do art. 173, pertinente ao ato de
confirmação do negócio meramente anulável, para o qual é requisito
essencial a vontade expressa de mantêlo, notando-se que a explícita
declaração da vontade de manter o ato passível de anulação concretiza-se
pela intenção de obter este resultado.
A intenção aparece também no art. 184, segundo o qual, desde que
respeitada a intenção das partes, é possível resguardar a parte válida de um
negócio jurídico que seja apenas parcialmente inválido, sendo normal que a
intenção realizadora do negócio esteja conforme à vontade das partes.
Estes são meros exemplos da importância desempenhada pela vontade e
pela respectiva intenção de agir ou não agir, mas até agora o motivo ainda
não apareceu em qualquer das normas referidas, e isto se deve à simples
razão de que ele, embora origem (motivador) da vontade e determinante
para a intenção, é de foro íntimo e via de regra não interfere com a
qualificação ou a validade dos atos ou negócios jurídicos.
Realmente, sabemos que o motivo pelo qual, por exemplo, se decide
comprar, e o motivo pelo qual se decide vender, não interferem nem com a
natureza do negócio jurídico de compra e venda nem com sua validade.
Neste sentido, a compra e venda será sempre compra e venda, e produzirá
validamente os efeitos que a lei atribui a este tipo contratual,
independentemente de o motivo do vendedor ser sua necessidade de
dinheiro em caixa ou não mais querer o bem, ou outro qualquer, e também
independentemente de o motivo do comprador ser adquirir para revender
por preço maior, adquirir para usar o bem ou para dá-lo a alguém, ou
qualquer outro. Isto é assim com relação a todo e qualquer tipo de ato ou
negócio jurídico, e também aos atípicos, e se confirma com a observação de
que geralmente os motivos de cada parte são somente seus e são diferentes
dos motivos da outra parte, ou das outras partes. Nesta toada, alguém pode
lançar mão de um ato ou negócio jurídico porque ele (com a sua causa de
atribuição patrimonial) acarreta determinados efeitos, e pode fazê-lo por um
motivo derivado da sua vontade íntima, ao passo que outra pessoa pode
Fl. 4210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
110
empregar o mesmo ato ou negócio por outra motivação, sem que a
diferença de motivos acarrete qualquer influência sobre a natureza jurídica,
a validade e os efeitos jurídicos do ato ou negócio praticado.
Ademais, ao contratarem determinado negócio, é quase certo que os
motivos das próprias respectivas partes não coincidam, mas o negócio terá
os efeitos que lhe são inerentes, derivados da sua causa legal, e que não se
altera porque se quis praticá-lo por este ou por aquele motivo.
Destarte, coincidência de vontades das partes somente existe quanto a
quererem a prática do negócio, tal como ele é, devendo haver tal
coincidência de vontades para que possa se dar o aperfeiçoamento do ato,
dado que, sem a aquiescência de todos os que dele participem, ele não se
perfaz. Variam, portanto, apenas os motivos para a realização do negócio.”
GAGLIANO, Pablo Stolze: “Diferentemente, o motivo (móvel subjetivo) da
prática do ato está relegado ao plano psíquico do agente, não sendo
relevante para o Direito. Assim, se resolvo presentear minha noiva doando-
lhe um perfume, a causa do contrato é a liberalidade, enquanto o motivo é o
amor que sinto por ela” (in “O Contrato de Doação – Análise Crítica do Atual
Sistema Jurídico e os seus efeitos no Direito de Família e das Sucessões”,
Editora Saraiva, São Paulo, 2007, p. 10).
ALVIM, Agostinho: “O motivo, porém, que tiver levado o doador a doar, se é
amor, amizade, vaidade, ou temor da censura alheia, isso não importa,
porque não constitui elemento da doação, que se contenta com o rótulo da
liberalidade” (in “Da Doação”, Editora Saraiva, São Paulo, 3a ed., 1980, p.
10).
Nesse diapasão, e diferentemente do entendimento dos impugnantes, a tipificação
da infração de interposição fraudulenta não requer que a autoridade fiscal perquira
os motivos que levaram os agentes à prática – por ação ou omissão - da infração,
bastando que seja demonstrada a confluência de vontades e a concorrência de
intenções, no sentido de induzir a erro a autoridade fiscal, em detrimento dos
controles tributários e aduaneiros, da livre concorrência e da economia nacional,
pois é aí que reside o dolo.
Dolo, no dizer de Clóvis Beviláqua (Comentários ao Código Civil; RT 161/276 e
522/232), “é o artifício ou expediente astucioso, empregado para induzir alguém à
prática de um ato, que o prejudica, e aproveita ao autor do dolo ou a terceiro”.
Na doutrina de Ferragut , “conceitua-se por dolo a vontade consciente de praticar
uma conduta típica, ou seja, de realizar os elementos constantes do tipo legal. É
prática de ilícito por agente que possuía o animus de realizá-lo, não obstante
Fl. 4211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
111
soubesse que o ordenamento jurídico rechaçava tal comportamento. Diferencia-se
da culpa em função da previsibilidade do resultado”.
O dolo, portanto, não se manifesta, propriamente, no motivo – nem sempre
perscrutável - que levou cada agente ao cometimento da infração, mas, sim, na
confluência de vontades e na intenção desses agentes em praticá-la, o que é
materializado por meio dos atos infracionais, comissivos e omissivos, coordenados e
sistemáticos dos sujeitos passivos.
No caso, desde os atos prévios à importação e necessários à vinculação entre o
importador ostensivo (ainda que por meio de “trading companies”) e o real
adquirente das mercadorias em foco, até a realização da operação simulada de
compra e venda no mercado interno, os autuados simplesmente relegaram as
obrigações inerentes à importação por conta e ordem de terceiros, estabelecidas,
na época dos fatos, pelas Instruções Normativas SRF no 225, de 18 de outubro de
2002, e 247, de 21 de novembro de 2002, esquivando-se, desse modo, do
cumprimento das obrigações formais imprescindíveis ao controle aduaneiro.
Primeiramente, não se tem notícia nos autos de que a real adquirente das
mercadorias – JIN D. G. – estivesse habilitada no Sistema Siscomex especificamente
para as operações de importação por conta e ordem objetos da ação fiscal;
tampouco que tenha apresentado à unidade da RFB de fiscalização aduaneira com
jurisdição sobre o seu estabelecimento matriz requerimento, ou que tivesse
informado o nome empresarial e número de inscrição da HAD DO BRASIL no CNPJ,
além da indicação do prazo ou das operações para os quais esta empresa havia sido
por ela contratada (ainda que de forma verbal).
Também, pelo que ficou provado nos autos, a JIN D. G., embora obrigada, como a
real adquirente das mercadorias, deixou de apresentar à Secretaria da Receita
Federal do Brasil cópia de algum contrato que tenha firmado com a HAD DO BRASIL,
ato necessário à vinculação dessa pessoa jurídica à operação de importação em
questão, e não contestou a operação secundária, que igualmente sabia ser
simulada, de compra e venda das mercadorias no mercado interno.
Tais providências foram adotadas pela HAD DO BRASIL, porém, mediante a
prestação de informações não condizentes com a verdade dos fatos, vez que se
habilitou no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) para operar como
se fora ela própria a adquirente das mercadorias, e fez com que a empresa
importadora, ALBATROZ DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., procedesse ao
registro das declarações de importação omitindo nos campos próprios dessas
declarações o nome da real adquirente, JIN D. G.
Assim agindo, de modo coordenado com a JIN D. G., a HAD DO BRASIL assumiu a
titularidade das importações no lugar daquela empresa, alterando, dessa forma, as
Fl. 4212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
112
características essenciais dos respectivos fatos geradores, induzindo a erro a
autoridade aduaneira quanto à pessoa que, de fato, era o adquirente das
mercadorias.
Observa-se que nenhuma das impugnantes conseguiu demonstrar que não teve a
intenção de cometer a infração em questão, ou que teria agido sem o pleno
domínio de sua vontade ou ainda que tivesse sido de alguma forma induzida a erro,
inexistindo, portanto, dúvidas de que nas operações de importação objetos da
autuação foram inseridas conscientemente informações que não traduziam a
realidade das operações, vez que estas, apesar de declaradas como por conta e
ordem da empresa HAD DO BRASIL, foram, na verdade, realizadas por encomenda
da empresa JIN D. G., a efetiva destinatária das mercadorias em relevo.
Entende-se, consequentemente, que esses sujeitos passivos, por suas condutas,
omissivas ou comissivas, sistemáticas e coordenadas, demonstraram a confluência
de vontades e a intenção comum de ocultar o real adquirente das mercadorias
importadas, incorrendo, dessa forma, na infração em causa, na medida em que
conseguiram se furtar ao cumprimento das obrigações estabelecidas na legislação
vigente na época dos fatos e induzir a erro a autoridade aduaneira, que foi levada a
proceder, inadvertidamente, ao desembaraço das precitadas declarações de
importação.
Caracterizada, pois, a infração em causa, ficam todos os sujeitos passivos suscetíveis
à imposição da penalidade pecuniária prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-lei no
1.455, de 1976, haja vista a impossibilidade de apreensão das mercadorias para
efeito de aplicação da pena de perdimento, em face da sua não localização,
consumo ou revenda, ficando rejeitados, por conseguinte, os pedidos das
impugnantes JIN D. G., HAD DO BRASIL e HAIXIA WANG, de exclusão dos respectivos
nomes do polo passivo da presente lide.
Da falsidade ideológica
É certo que, ao inserir nas declarações de importação, faturas e conhecimentos de
carga informações diferentes das verdadeiras, os sujeitos passivos terão incorrido,
também, na infração de falsidade ideológica, o que os remete à mesma penalidade
cabível em relação à infração de interposição fraudulenta: pena de perdimento das
mercadorias ou multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que não seja
localizada ou que tenha sido consumida ou revendida.
De acordo com o entendimento expresso no PARECER PGFN/CRJ/No 1690/2016, de
23 de novembro de 2016, aprovado pelo DESPACHO MF No SNC, DE 03 DE MAIO DE
2018, vinculante no âmbito da RFB, nos termos do § 5o do art. 19 da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2012, na redação dada pela Lei no 12.844, de 2013, a pena de
perdimento é inaplicável quando a falsidade ideológica consiste no subfaturamento
Fl. 4213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
113
do valor da mercadoria na declaração de importação, aplicando-se somente a pena
de multa.
Como, entretanto, não se trata, no caso dos autos, da imputação de
subfaturamento, tendo a autoridade fiscal acusado a falsidade ideológica baseada
nas demais informações constantes dos referidos documentos, essenciais à
ocorrência e conhecimento do fato gerador pela autoridade aduaneira, as quais,
como se viu, não correspondem à verdade dos fatos, infere-se que o dito
entendimento não se amolda à espécie ora em discussão.
Vale para o caso, entretanto, o princípio da consunção, considerando que a
falsidade ideológica é meio necessário para se chegar à ocultação de sujeitos na
operação de comércio exterior, restando essa infração absorvida pela pena
decorrente da interposição fraudulenta.
CONCLUSÃO
Destarte, com base nos fundamentos aqui expostos, VOTO no sentido de:
I) RECONHECER A REVELIA dos sujeitos passivos ZONGMIN SUN, CPF 234.834.788-
17; JIN LIYUN, CPF 224.859.018-05; e ZHANKANG JIN, CPF 236.211.558-56, ficando
suspensa, contudo, em relação a eles, a exigibilidade do crédito tributário, em face
do disposto no art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1.862, de 27 de dezembro de
2018;
II) RECONHECER a absorção da penalidade relativa à infração de falsidade ideológica
pela penalidade da infração de interposição fraudulenta;
III) CONHECER DAS IMPUGNAÇÕES dos sujeitos passivos JIN D. G. COMERCIAL
LTDA., CNPJ 18.965.718/0001-88; HAD DO BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ 15.621.076/0001-01; e HAIXIA WANG, CPF 238.150.208-
40, para JULGÁ-LAS IMPROCEDENTES, de forma a:
a) MANTER o crédito tributário lançado;
b) MANTER todos os impugnantes no polo passivo da relação jurídicotributária, que
ficam aptos a responder solidariamente com os sujeitos passivos revéis, sem
benefício de ordem, pela totalidade do crédito tributário mantido.

VOTO VENCIDO
Conselheiro ADRIANO MONTE PESSOA, Relator
Fl. 4214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
114
Preliminarmente.
I.1. Da tempestividade.
- Da Intimação do Acórdão e da interposição dos Recurso Voluntários:
Foram intimados do julgamento do acórdão recorrido, pela via postal, os seguintes
interessados, conforme demonstram os avisos de recebimentos de e-fls. 3923/3929:
- JIN D. G. COMERCIAL LTDA. (CNPJ 18.965.718/0001-88)
- JIN LIYUN (CPF 224.859.018-05)
- HAD DO BRASIL COMÉRCIO IMP. E EXPO. LTDA. (CNPJ 15.621.076/0001-01)
- HAIXIA WANG (CPF 238.150.208-40)
- ZHANKANG JIN (CPF 236.211.558-56)
- ZONGMIN SUN (CPF 234.834.788-17)

Todavia, apenas 04 (quatro) dos 06 (seis) interessados acima relacionados
interpuseram recurso voluntário, conforme se indica abaixo:
a) JIN D. G. COMERCIAL LTDA., CNPJ 18.965.718/0001-88:

A recorrente JIN COMERCIAL foi devidamente intimada do acórdão, pela via postal,
mediante aviso de recebimento, na data de 05/01/2022, conforme e-fl. 3928, e protocolou
tempestivamente seu recurso voluntário de e-fls. 3954/3975 em 28/01/2022.

b) JIN LIYUN (CPF 224.859.018-05)

Intimada em 30/12/2021, JIN LIYUN, na condição de responsável solidária, também
interpôs recurso voluntário em 28/01/2022, conforme se lê às fls. às fls. 3932/3948.
Deixo de conhecer do recurso de JIN LIYUN (CPF 224.859.018-05) por ter sido
lavrado contra si o Termo de Revelia de fls. 3805, o qual transcrevo a seguir:
“Transcorrido o prazo regulamentar e não tendo o interessado impugnado o
lançamento, ou recolhido o crédito tributário exigido neste processo, ou
apresentado prova de interposição de medida judicial para anular o lançamento ou
suspender a exigibilidade do crédito tributário, declara-se revel o sujeito passivo e
determina-se a permanência deste processo neste órgão, pelo prazo de 30(trinta)
dias, para a cobrança amigável (Decreto no 70.235/1972, art. 21, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993).
Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que tenha sido cumprida a exigência
fiscal, o processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para
cobrança executiva (art. 21, § 3o do Decreto 70.235/1972).”

Em face do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso de JIN LIYUN (CPF
224.859.018-05).
Fl. 4215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
115
c) HAD DO BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ
15.621.076/0001-01 e HAIXIA WANG, CPF 238.150.208-40

HAD DO BRASIL, por força do vínculo de solidariedade, também foi intimada do
acórdão por aviso de recebimento no dia 06/01/2022, conforme e-fl. 3929.

A bem da verdade, quanto à defesa conjunta de HAD DO BRASIL e HAXIA há de se
fazer o seguinte esclarecimento:

A solicitação de juntada do recurso voluntário pela unidade preparadora deu-se
apenas em 16/02/2022, conforme se observa à e-fl. 3983, o que poderia dar ensejo a cogitar-se da
hipótese de intempestividade da peça recursal.

Todavia, verifica-se que o recurso voluntário foi despachado na agência dos
Correios AC Leitão da Silva em Vitória-ES com destino à Delegacia de Comércio Exterior da RFB em
São Paulo (DECEX/SPO-EFA2), na data de 31/01/2022, conforme atesta o envelope digitalizado à
fl. 3985, dentro do lapso temporal de 30 (trinta) dias para sua apresentação.

Com efeito, a data da postagem deve ser considerada como a data do protocolo,
conforme se extrai de reiterada jurisprudência deste Conselho, como no Acórdão CARF no 1401-
003.036, julgado em 20 de novembro de 2018, de relatoria da Conselheira Letícia Domingues
Costa Braga, cuja ementa abaixo se transcreve:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO - INDUÇÃO A ERRO O prazo legal para
interposição de recurso voluntário é de trinta dias, a contar da intimação da decisão
recorrida. Interposto o recurso por via postal, a data da postagem deve ser
considerada como a data do protocolo e não a data do recebimento.”

Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão no 1302-005.250, julgado na sessão de
11 de fevereiro de 2021, de relatoria do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, que bem
apreciou a questão:
“O art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, somente estabelece que o
prazo para a apresentação do Recurso é de 30 (trinta) dias contados da ciência da
decisão de primeira instância, não veiculando qualquer regra distintiva em relação à
interposição do Recurso por via postal.
A jurisprudência do CARF, em consonância para o estabelecido para a Impugnação,
por meio do Ato Declaratório Normativo Cosit no 19, de 26 de maio de 1997, e do
art. 56, §§5o e 6o, do Decreto no 7.574, de 2011, tem entendido que, para o exame
da tempestividade dos Recursos, deve-se considerar como data de apresentação a
data de postagem constante do aviso de recebimento ou, na falta de cópia deste, a
data constante do carimbo aposto no envelope, quando da postagem da
correspondência.
Neste sentido:
Fl. 4216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
116
PEREMPÇÃO. O prazo para apresentação de recurso voluntário ao CARF é de trinta
dias, a contar da ciência da decisão de primeira instância. Recurso postado nos
correios antes do prazo final é tempestivo, ainda que seu recebimento pelo Tribunal
ocorra após tal prazo. (Acórdão no 9101-003.677 – 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, sessão de 5 de julho de 2018, Relator Conselheiro Gerson Macedo
Guerra).
Não enxergo razão para a adoção de entendimento diverso, uma vez que inexiste
óbice para a apresentação do Recurso Voluntário por via postal; que apenas a data
de postagem se encontra sob controle do sujeito passivo, não estando a data em
que a correspondência será entregue na Unidade administrativa; e que a contagem
do dies ad quem pela data de entrega na repartição representaria, na prática, a
redução do prazo recursal, em afronta à isonomia com os demais meios de
apresentação facultados pela legislação.”
Nesse sentido, reconheço a tempestividade do recurso de HAD DO BRASIL.
c) HAIXIA WANG, CPF 238.150.208-40
Por sua vez, HAIXIA foi intimada também pela via postal em 30/12/2021, e interpôs
recurso voluntário conjuntamente, em litisconsórcio, com a interessada HAD DO BRASIL na mesma
data de 16/02/2022, razão pela qual a esta se aplicam os mesmos argumentos do item anterior
em prol da tempestividade recursal.
Quanto à HAIXIA é preciso fazer uma pequena distinção. É que esta pessoa física
interessada foi intimada antes da pessoa jurídica e o termo inicial deste prazo começou a
transcorrer alguns dias antes do prazo da pessoa jurídica.
Todavia, este prazo da pessoa física HAIXIA somente expiraria no dia 29/01/2021,
que recaiu em dia de sábado, no qual não há expediente na repartição pública destinatária da
peça recursal, devendo, por essa razão, o prazo ser prorrogado para o primeiro dia útil
subsequente. No caso em análise, tratou-se do dia 31/01/2022 (segunda-feira). Logo, seu recurso
também é tempestivo.
Portanto, reconheço a tempestividade dos recursos de JIN D. G. COMERCIAL LTDA.,
CNPJ 18.965.718/0001-88, HAD DO BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ
15.621.076/0001-01 e HAIXIA WANG, CPF 238.150.208-40.
I.2. Da Prescrição Intercorrente. Aplicação do Tema 1293 STJ.
No caso em exame, trata-se da multa aduaneira prevista no art. 23, 3o, do Decreto-
Lei n. 1.455/76, e no art. 689, 1o, do Decreto n. 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) decorrente
da conversão da pena de perdimento de mercadoria não localizada, consumida ou revendida,
equivalente a 100% do valor aduaneiro, por falta de comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos do importador, de modo a caracterizar a interposição fraudulenta em
operação de comércio exterior.
Fl. 4217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
117
Por intermédio da Lei no 10.637, de 30.12.2002, a interposição fraudulenta foi
inserida entre as infrações que resultam em dano ao Erário, previstas no artigo 23 do Decreto-Lei
no 1.455/76, conforme redação abaixo:
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos previstos
no inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou circulação no
território nacional. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Cumpre salientar que a interposição fraudulenta de terceiros, na modalidade
comprovada, caracteriza-se pela infração prevista no inciso V e §1o do artigo 23 do Decreto-Lei no
1.455/1976, sendo configurada mediante a comprovação de fraude ou simulação, com a devida
identificação do sujeito passivo oculto, ou seja, do real comprador ou responsável pelas operações
de importação.
Por sua vez, a interposição fraudulenta de terceiros, na modalidade presumida, é
verificada com base em um conjunto de indícios que, por meio de presunção relativa e verossímil,
conduzem à conclusão da prática da infração. Essa presunção ocorre, especialmente, diante da
ausência de comprovação da origem, disponibilidade e efetiva entrega dos recursos financeiros
utilizados nas operações de comércio exterior. Nessa hipótese, a autuação tem como fundamento
legal o inciso V e §2o do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976.
É incontestável que o bem jurídico tutelado pelo Direito Aduaneiro é o próprio
controle aduaneiro. Conforme destacado, o tipo infracional se caracteriza pela conduta de ocultar
o real responsável pela operação, por meio de simulação ou fraude, inclusive mediante a
Fl. 4218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
118
interposição de terceiros. A finalidade da norma aduaneira, ao tipificar a infração relativa à
interposição fraudulenta, é garantir a regularidade do controle aduaneiro, assegurando a correta
identificação das partes efetivamente envolvidas na operação de importação ou exportação.
Por sua vez, assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício
ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. (sem destaque
no texto original)
Cumpre salientar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no
dia 12/03/2025, no julgamento do Recurso Especial no 2147578 – SP, Tema n° 1293, fixou tese
jurídica vinculante no sentido do reconhecimento da prescrição intercorrente, para determinar a
aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei n° 9.873/1999 às infrações à legislação aduaneira.
Se não, vejamos:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO LEGAL
NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA
(NÃO
TRIBUTÁRIA).
DEFINIÇÃO
DA
NATUREZA
JURÍDICA
DO
CRÉDITO
CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA QUE SE
FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA NORMA INFRINGIDA.
FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO:
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A aplicação da prescrição intercorrente
prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 encontra limitações de natureza espacial
(relações jurídicas havidas entre particulares e os entes sancionadores que
componham a administração federal direta ou indireta, excluindo-se estados e
municípios) e material (inaplicabilidade da regra às infrações de natureza funcional
e aos processos e procedimentos de natureza tributária, conforme disposto no art.
5o da Lei 9.873/99). 2. O processo de constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção por infração à legislação aduaneira segue o procedimento
do Decreto 70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de
natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito
estabelecido para a apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à
sanção pelo descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a
Fl. 4219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
119
definição da natureza jurídica da norma descumprida. 3. É a natureza jurídica da
norma de conduta violada o critério legal que deve ser observado para dizer se tal
ou qual infração à lei deve ou não obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o
procedimento que tenha sido escolhido pelo legislador para se promover a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pela
infração praticada. O procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para alterar
a natureza das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza
administrativa não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato de o
legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas serão apuradas segundo
processo ou procedimento ordinariamente aplicado para estas. 4. Este Tribunal
Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos processos
administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de créditos
tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da prescrição
intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento da extinção
do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso fiscal, valendo a
regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a fluência do
prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do mesmo diploma. Nesse
particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não tributários" é absolutamente
distinto, haja vista que, para tais créditos, temos justamente a previsão normativa
específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a instituir prazo para o desfecho do
processo administrativo, sob pena de extinção do crédito controvertido por
prescrição intercorrente. 5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela violação da norma será
de direito administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda
que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a
obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023. 6. Teses jurídicas
de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do julgado paradigmático:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras,
de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica do crédito
correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito
administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao
controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
Fl. 4220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
120
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à
fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado. 7. Solução do
caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa prevista no art. 107,
IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios objeto do caso concreto, o
acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo legal, divergindo da tese
jurídica vinculante ora proposta, bem como do entendimento estabelecido sobre a
matéria em precedentes específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp
2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Como se percebe da tese firmada pelo STJ sob o Tema 1.293, a prescrição
intercorrente, prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos.
Frise-se que, no entendimento do STJ, a natureza jurídica do crédito
correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não
tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
É importante salientar, ainda, que em recente julgamento da ínclita 2a Turma do
STJ, o Tema 1293 foi aplicado pelo Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellize, no julgamento do Agravo
Interno em REsp n. 2.122.282/SP, para reconhecer a prescrição intercorrente também à multa
substitutiva do perdimento, prevista no art. 23, inciso V, 3o, do Decreto-Lei n. 1.455/1976,
conforme ementa abaixo transcrita:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 1. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 2. MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. LEI 9.873/1999. APLICABILIDADE. TEMA 1.293/STJ. OBSERVÂNCIA.
3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 3. Na hipótese dos autos, conforme bem
assinalou a Corte de origem, a multa substitutiva à pena de perdimento de
mercadorias, decorrente de infração de interposição fraudulenta na importação,
cominada na forma do artigo 23, inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, não
ostenta natureza tributária, mas, sim, administrativa, tendo como pressuposto o
descumprimento do dever de prestar informações ao Fisco destinadas ao controle
das atividades de comércio exterior, não se confundindo, pois, com a obrigação
tributária vinculada à arrecadação de tributos. 3.1 Nesse quadro, incide a prescrição
intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999 quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações de índole não tributária por mais
de 03 (três) anos e ausente a prática de atos de impulsionamento do procedimento
Fl. 4221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
121
punitivo, como se deu na hipótese dos autos. 4. Agravo interno improvido. (AgInt
no REsp n. 2.122.282/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma,
julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)”
De igual forma, no RESP n. 2.122.282/SP, o Exmo. Ministro Mauro Campbell
Marques da 2a Turma do STJ já havia adotado o mesmo entendimento, conforme ementa abaixo:
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E
1.022, AMBOS, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DA PENALIDADE FISCAL OCORRÊNCIA. O processo
administrativo teve origem em fiscalização relativa a transferência de produtos de
informática do estabelecimento filial em Foz do Iguaçu para a matriz em Joaçaba,
em 20/3/2006 (E26-PROCADM2). O Relatório Fiscal concluiu por fortes indícios de
interposição fraudulenta de terceiras pessoas e sonegação de tributos. Remeteu a
análise do impacto sobre os tributos internos federais - IRPJ, CSLL, COFINS e PIS
para processo próprio. Assim, incide a prescrição prevista no artigo 1o, §1o da lei no
procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de
julgamento ou despacho que deliberem a respeito de providências voltadas à
apuração dos fatos. Meros despachos ordinatórios de encaminhamento ou impulso
do processo administrativo não configuram causa interruptiva do prazo
prescricional, como ocorrido no caso em análise. (fls. 5.692-5.696, eSTJ) (REsp n.
2.122.282, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 20/08/2024.”
No entendimento deste relator, a natureza jurídica da infração em tela goza de
caráter evidentemente aduaneiro, uma vez que não há referência a lançamento de tributos
incidentes na operação.
De qualquer modo, independentemente dos contornos da natureza jurídica da
infração objeto do presente litígio, entendo que o feito deverá atrair a aplicação do art. 99 do
RICARF, o qual assim preceitua:
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.”
Da análise do acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que firmaram o
Tema 1293, bem como da sua aplicação do precedente correlato, impõe-se o decreto de
prescrição intercorrente do crédito, dada a sua natureza aduaneira e o tempo transcorrido no
curso do processo, que nitidamente ultrapassou, no âmbito deste Egrégio Conselho, o marco
temporal dos 03 (três) anos, necessários para o decreto de prescrição intercorrente no processo
Fl. 4222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
122
administrativo fiscal, em consonância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP
2147578 (Tema 1293 do STJ), transitado em julgado no dia 11/11/2025.
III. Conclusão.

É imperioso observar que as 03 (três) recorrentes que tiveram seus recursos
voluntários admitidos aguardam julgamento neste CARF há mais de 03 (três) anos, pois, enquanto
a empresa JIN D.G. COMERCIAL LTDA protocolou seu recurso voluntário em 28/01/2022, conforme
e-fls. 3952, a empresa HAD DO BRASIL COMÉRCIO IMP. E EXPO. LTDA. (CNPJ 15.621.076/0001-01)
e sua sócia HAIXIA WANG (CPF 238.150.208-40) postaram seu recurso voluntário em agência dos
correios na data de 31/01/2022, conforme e-fl. 3985, o qual foi carreado a estes autos em
16/02/2022.

Deve-se ressaltar, ainda, que o despacho de encaminhamento do feito para este
CARF a fim de se realizar seu julgamento se deu em 11/02/2022, conforme fl. 3981, e em
14/02/2022 se impulsionou o processo para sua inclusão em sorteio.

Todavia, a entrada do feito em atividade para esta relatoria se deu apenas em
23/10/2025, momento em que então já se exorbitava o interregno legal de 03 (três) anos de
paralisação do processo no âmbito deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Por essa razão, em estrito cumprimento do disposto no art. 99 do RICARF e da
aplicação da Tese 1293 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, voto no sentido conhecer e dar
provimento aos recursos de JIN D.G. COMERCIAL LTDA, HAD DO BRASIL COMÉRCIO IMP. E EXPO.
LTDA, e HAIXIA WANG, para cancelar o auto de infração, assim fazendo de ofício, por considerar
matéria de ordem pública a prescrição intercorrente da multa aduaneira substitutiva da pena de
perdimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

VOTO VENCEDOR
Renata Casorla Mascareñas, redatora designada
Com a devida vênia ao Conselheiro Relator, formalizo o presente voto para divergir
da preliminar de prescrição intercorrente para exonerar a multa capitulada no art. 23, § 3o, do
Decreto-Lei no 1.455/76, decorrente da conversão da pena de perdimento de mercadoria não
localizada, consumida ou revendida, equivalente a 100% do valor aduaneiro, aplicada para punir a
Fl. 4223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
123
infração prevista no art. 23, V, a interposição fraudulenta presumida pela não comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos aplicados na operação de comércio exterior.
Entendo que o precedente vinculante firmado pelo STJ nos REsp no 2.147.578/SP e
no 2.147.583/SP, afetos ao Tema Repetitivo no 1.293, não se aplica a este processo administrativo,
pois os objetos divergem. A decisão vinculante trata apenas de multas estritamente aduaneiras. O
STJ, inclusive, exclui desse paradigma as multas de natureza mista ou aquelas que visam proteger
a fiscalização e a arrecadação de tributos.

Tema no 1293 STJ. A incidência do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 depende da natureza jurídica da
multa imposta
O art. 5o da Lei no 9.873/99 estabelece que o prazo previsto no artigo 1o, §1o, que
determina a incidência da prescrição da pretensão punitiva no procedimento administrativo
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, não se aplica aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
No julgamento do Tema Repetitivo no 1.293 (REsp no 2.147.578/SP e no
2.147.583/SP), o STJ se debruçou sobre a discussão acerca da aplicabilidade do referido dispositivo
aos processos administrativos que apuram infrações aduaneiras, de natureza não-tributária, acaso
paralisados por mais de 3 anos, pendentes de julgamento ou despacho.
E foi fixada a seguinte tese:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos;
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.
(STJ, REsp 2.147.578/SP, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJEN de 27/3/2025.)
(destaquei)
Apesar de o STJ ter reconhecido a aplicabilidade do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99
às multas aduaneiras, a tese vinculante estabeleceu uma ressalva expressa: a prescrição
Fl. 4224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
124
intercorrente incide para as sanções que tutelam o controle do trânsito internacional ou a
regularidade do serviço aduaneiro. No mesmo enunciado o STJ excetuou da prescrição
intercorrente penalidades originadas no contexto alfandegário que possuam finalidade
precipuamente arrecadatória ou de fiscalização tributária.
O caso escolhido pelo STJ para fixar a tese jurídica tinha por objeto processo
administrativo de imposição de multa ao transportador com esteio no artigo 107, inc. IV, alínea
"e", do Decreto-Lei no 37/66, pela não-prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada, ou sobre operações que execute, na forma e prazos disciplinados pela RFB.
A multa em trato não se relaciona diretamente com matéria tributária, mas pune
infração ao controle aduaneiro, sem repercussões tributárias. Por entender pelo caráter
eminentemente aduaneiro da multa, o recurso especial foi julgado procedente, decretando-se a
prescrição intercorrente.
Ao propor a tese que, ao final do julgamento, foi aprovada, o Min. Paulo
Domingues, Relator para o caso, advertiu em seu voto:
“(...) Fixação da tese jurídica.
É um tanto desafiador fixar uma tese jurídica no presente julgamento, uma vez
que não há julgados do STJ que tenham analisado, uma a uma, todas as muitas
sanções (multas) estabelecidas por infração à legislação aduaneira, definindo a
natureza jurídica de cada um dos créditos exigidos em decorrência da violação das
normas de conduta previstas nessa legislação especial. Os acórdãos do STJ, em
verdade, limitam-se àqueles expostos neste voto, os quais, debruçados sobre as
infrações previstas no art. 3o, parágrafo único, do DL 399/68 (REsp 1.942.072/RS)
e no art. 107, IV, e, do DL 37/66 (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP;
AgInt no REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp 2.148.053/RJ), reconheceram para
ambas a sua natureza jurídica administrativo-aduaneira ("não tributária"), com a
consequente aplicabilidade, em benefício do infrator, da prescrição intercorrente
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99.
Essa situação peculiar não permite o estabelecimento de uma tese jurídica
generalizante, que estabeleça, aprioristicamente, a natureza jurídica de todas as
infrações à legislação aduaneira de maneira global.
A despeito disso, proponho as seguintes teses jurídicas de eficácia vinculante,
sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático e aplicáveis para
toda e qualquer infração à legislação aduaneira cuja natureza jurídica tenha que
ser investigada pelas instâncias ordinárias:
(...) (destaquei)”
Diante da notória dificuldade em predeterminar e classificar as sanções previstas na
legislação aduaneira como de natureza estritamente alfandegária, o STJ procedeu com cautela ao
fixar a tese jurídica. A cautela se justifica diante da complexidade da própria natureza do Direito
Aduaneiro, que constantemente interage e se confunde com o Direito Tributário.
Fl. 4225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
125
Ao decidir pela aplicação da prescrição intercorrente, o STJ expressamente incluiu a
multa prevista no art. 107, inc. IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66. Contudo, em relação às
demais sanções aduaneiras, o Ministro Relator, ao propor a tese, ressaltou que a incidência da Lei
no 9.873/99 depende de uma investigação individualizada da natureza da norma de conduta
violada, e a tese jurídica não generalizou a natureza de todas as infrações à legislação
aduaneira.
Assim, ficou reconhecida a possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente
quando “a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação“; por outro lado, o
art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 não incidirá “se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação OU à fiscalização dos
tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.”
O STJ decidiu que o procedimento eleito pelo legislador para promover a apuração
ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração praticada não tem
aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza
administrativa não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato de o legislador ter
estabelecido que a constituição definitiva do crédito segue o procedimento do Decreto no
70.235/72.
Nesse sentido, o STJ firmou o entendimento vinculante de que “É a natureza
jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser observado para dizer se tal ou
qual infração à lei deve ou não obediência aos ditames da Lei 9.873/99”.
Portanto, a natureza das sanções previstas em diploma legal que cuida de direito
aduaneiro, se são “multas tributárias” ou “multas não-tributárias”, é determinada pela natureza
jurídica da norma de conduta violada, a partir da qual se pode aferir se se está diante, ou não, de
processo administrativo sujeito à prescrição intercorrente, sendo certo que o simples fato de a
sanção estar prevista em diploma legal que cuida de direito aduaneiro não atrai,
automaticamente, a incidência do prazo prescricional do art. art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99.
Se a obrigação aduaneira se destina direta e imediatamente à arrecadação ou à
fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado, não se cogita a aplicação da
prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/99 com fundamento no julgado
do Tema no 1293 do STJ.
Assim, a correta aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99 exige uma distinção
crucial entre multas e sanções previstas na legislação aduaneira (critério formal) e multas e
sanções que possuem efetivamente caráter aduaneiro (critério material, que considera a
finalidade da sanção).
Fl. 4226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
126
O caráter aduaneiro se configura quando o fim precípuo da sanção é controlar o
fluxo de entrada e saída de pessoas e bens no território nacional, com vistas a preservar bens
constitucionalmente tutelados diversos da tributação em sentido amplo (Poder de Polícia).
O art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99 não é aplicável nas áreas de intersecção em que o
Direito Tributário prepondera sobre o Direito Aduaneiro, principalmente nas situações em que: (1)
fatos aduaneiros (eventos ligados à entrada ou saída de mercadorias) são elevados a hipóteses de
incidência tributária – nesses casos o objetivo principal da sanção é a arrecadação (caráter
preponderantemente arrecadatório); (2) a aferição de eventos e circunstâncias aduaneiras é
necessária para o controle, a fiscalização ou a execução de normas tributantes, incluindo a
verificação de potenciais fatos geradores tributários realizados ou omitidos (repercussões
tributárias e controle fiscal).
Se a sanção, embora prevista em contexto aduaneiro, tem sua finalidade primária
ligada à tributação e ao controle fiscal da arrecadação, ela escapa à limitação temporal imposta
pelo art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99.
No presente processo, a multa aduaneira prevista no art. 23, § 3o, do Decreto-Lei no
1.455/76, decorrente da conversão da pena de perdimento de mercadoria não localizada,
consumida ou revendida, equivalente a 100% do valor aduaneiro, foi aplicada para punir a
infração prevista no art. 23, V, a interposição fraudulenta presumida pela não comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos aplicados na operação de comércio exterior.
O caráter da multa é preponderantemente fiscal-tributário. A penalidade original é
o perdimento da mercadoria, mas, caso não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida, a
sanção é substituída pela multa equivalente ao seu valor aduaneiro.
A penalidade tem como objetivo principal afastar condutas que dificultem a
fiscalização tributária e, por consequência, promovam a evasão fiscal. A norma infringida não visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, mas sim a proteção da tributação em sentido amplo e a capacidade da Receita
Federal de fiscalizar e arrecadar. A sanção é grave, podendo levar à inaptidão do CNPJ do infrator
(art. 81, II, da Lei no 9.430/1996), medida de controle fiscal.
A infração de ocultação do sujeito passivo está relacionada a um elemento
fundamental da obrigação tributária, pois compromete a correta identificação e a
responsabilização de quem deve pagar o tributo. Dado que essa conduta afeta diretamente a
constituição do crédito tributário (que exige a definição do polo passivo), ela se enquadra na
ressalva expressamente prevista na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Em virtude do seu propósito essencialmente fiscal-tributário, sua ligação direta com
a determinação do sujeito passivo da obrigação tributária e por reprimir conduta que afeta a
capacidade da Receita Federal de fiscalizar, entendo que o prazo prescricional aplicável a esta
multa não é o do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99, e que não cabe o cancelamento do auto de
infração.
Fl. 4227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.153 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720101/2021-53
127
Por tais razões, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente.

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas

Fl. 4228
DF CARF MF
Original